Tribunal: CARF
Processo: 19647.720030/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA
Respondem de forma solidária, conforme art. 124, inc. I, do CTN, os sujeitos passivos responsáveis que tenham interesse comum no fato gerador. O interesse comum não é aquele meramente econômico ou jurídico, mas, sim, o vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que não houve pagamento ou ocorreram veementes indícios de dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-se conforme o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Em sede de contencioso administrativo não cabe apreciar a constitucionalidade de uma lei, uma vez que esta atribuição é do Poder Judiciário em caráter privativo
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se estiverem acostados aos autos todos elementos e provas necessários a apuração e controle da constituição do crédito tributário.
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO DESCONHECIDO.
O imposto de renda retido na fonte nos casos de pagamento sem causa ou a beneficiário desconhecido é recolhido de forma exclusiva na fonte. Nesse regime a fonte pagadora substitui o contribuinte no pólo passivo tão logo surge a obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de ofício de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Ao subsistir o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele decorrentes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
É cabível o arbitramento do lucro efetuado a partir da receita bruta conhecida na hipótese de Falta de apresentação de livros contábeis e fiscais que permitiriam a apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA OMITIDA.
Constatada a omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de depósitos bancários, os valores omitidos compõem a base de cálculo para a apuração do lucro arbitrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.720030/2018-04
ACÓRDÃO
1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA
Respondem de forma solidária, conforme art. 124, inc. I, do CTN, os
sujeitos passivos responsáveis que tenham interesse comum no fato
gerador. O interesse comum não é aquele meramente econômico ou
jurídico, mas, sim, o vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou
do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que não houve pagamento ou
ocorreram veementes indícios de dolo, fraude ou simulação, a decadência
rege-se conforme o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Em sede de contencioso administrativo não cabe apreciar a
constitucionalidade de uma lei, uma vez que esta atribuição é do Poder
Judiciário em caráter privativo
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se
estiverem acostados aos autos todos elementos e provas necessários a
apuração e controle da constituição do crédito tributário.
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA OU
A BENEFICIÁRIO DESCONHECIDO.
Fl. 6652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
2
O imposto de renda retido na fonte nos casos de pagamento sem causa ou
a beneficiário desconhecido é recolhido de forma exclusiva na fonte. Nesse
regime a fonte pagadora substitui o contribuinte no pólo passivo tão logo
surge a obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de
ofício de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Ao subsistir o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele
decorrentes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
É cabível o arbitramento do lucro efetuado a partir da receita bruta
conhecida na hipótese de Falta de apresentação de livros contábeis e
fiscais que permitiriam a apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA OMITIDA.
Constatada a omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, os valores omitidos compõem a base de cálculo para a
apuração do lucro arbitrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso para manter o crédito tributário
constituído, bem como a responsabilidade atribuída aos solidários. Decidiu-se, por unanimidade
de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
ressalvada a manutenção integral do agravamento da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 6653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
3

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski,
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-023.119,
proferido pela 4a Turma da DRJ/07 que, por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de
NULIDADE, DECADÊNCIA e ILEGITIMIDADE PASSIVA; NEGAR PROVIMENTO à impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário de IRPJ, no valor de R$ 9.369.313,89, de CSLL, no
valor de R$ 4.062.853,28, de PIS no valor de R$ 551.497,89, de COFINS, no valor de R$
3.393.835,78 e de IRRF, no valor de R$ 41.290.642,96.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de autos de infração de exigência de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS da
CRM Material de Construção & Construtora - ElRELI, nos seguintes montantes:

Os débitos fiscais acima apontados foram constituídos por meio de arbitramento,
com base nos extratos de movimentação financeira da conta bancária da CRM no
Banco Bradesco (ANEXOS 21-A, 61-A, 61-B E 66 da autuação), sob a PRESUNÇÃO
de que a empresa (CRM), ao não apresentar sua contabilidade e deixar de
comprovar a origem e destino destes recursos (aproximadamente R$ 24 milhões),
omitiu rendimentos e receitas que representariam fatos geradores do IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS e IRRF.
Fl. 6654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
4
Segundo os fiscais autuantes, a referida empresa teria apresentado o seu objeto
desnaturado e desviado para a geração de "caixa 2 ” e dinheiro em espécie
comandada de fato pelo grupo de pessoas físicas responsabilizadas na autuação,
conforme apurado no bojo da "Operação Turbulência" da Polícia Federal.
Assim, a partir dos depoimentos colhidos pela Polícia Federal, bem como no
resultado de diligências fiscais nas empresas e pessoas que realizaram depósitos
nas contas da CRM ou dela obtiveram recursos, os fiscais autuantes imputaram
responsabilidade tributária solidária com base nos seguintes fundamentos:
Grupo econômico de fato (art. 124, inciso I, do CTN) à
- BF Fomento Mercantil Ltda; e
Responsabilidade pessoal do administrador /diretor /gerente / representante de
sociedade de fato (art. 124, I, do CTN, c/c art. 135, III, do CTN c/c arts. 986, 987 e
990 do Código Civil) às seguintes pessoas:
- João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho;
- Carlos Roberto de Macedo;
- João Victor de Albuquerque Santos Sobral; e
- Francisco de Paula Domingues Porto Filho;
Segundo relatório feito pela autoridade fiscal, os seguintes fatos, fundamentos e
conclusões, em síntese, embasam a autuação de Infração:
Relatório Fiscal
A – DA NATUREZA JURÍDICA E DO OBJETO SOCIAL DA FISCALIZADA
Conforme seu ato constitutivo, registrado na JUCEPE em 10/09/2012 (DOC. 001),
a natureza jurídica da fiscalizada é EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA – EIRELI, tendo como titular CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF no
053.635.433-20, e como objeto social:
- obras de fundações. (CNAE 439106/00)
- construções de edifícios. (CNAE 4120-4/00)
- comércio varejista de materiais de construção em geral. (CNAE 4744-0/99)

B – DAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS À RFB ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Constatou-se que a fiscalizada, antes do início da presente ação fiscal, havia
confessado apenas débitos do IOF, através das suas DCTFs de maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013 e de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2014.
Por outro lado, não havia apresentado a DIPJ 2014 nem a ECF 2015.
C - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Fl. 6655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
5
A ação fiscal foi iniciada em 04/05/2016, através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, de 06/04/2016, cuja ciência da fiscalizada se deu com a
publicação do Edital Eletrônico no 001953226, em 19/04/2016.
Previamente à publicação do referido edital foi tentada a ciência pessoal, mas,
conforme consta do processo administrativo no 19647.720028/2016-65, a
fiscalizada não foi localizada no endereço cadastral constante do seu CNPJ, o que
acarretou a declaração de inaptidão da respectiva inscrição no CNPJ.
Em 25/05/2016, o titular da fiscalizada, CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF no
053.635.433-20, compareceu a DRF Recife e limitou-se a assinar o mencionado
Termo de Início do Procedimento Fiscal, não prestando nenhum esclarecimento
na ocasião.
Em 17/06/2016, a fiscalizada apresentou Resposta, de mesma data, através da
qual, atendendo parcialmente o Termo de Início do Procedimento Fiscal, e
solicitando prazo para cumprimento das demandas remanescentes.
Em seguida, a fiscalizada entregou a Resposta, de 11/07/2016, através da qual
declarou que a empresa não possuía contabilidade escriturada por não ter
documentação suficiente para escrituração conforme exige o CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis) e que, por seu fornecedor não apresentar o contrato
de mútuo solicitado, não o apresentaria à Fiscalização.
Entregou nova autorização, data de 11/07/2016, desta vez assinada pelo seu
titular, para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tivesse acesso direto as
suas informações constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a ela equiparadas, inclusive as referentes a contas de
depósito e de aplicações financeiras ou mesmo dados cadastrais, para que
produza os efeitos da Lei Complementar no 105/2001 e do Decreto no
3.724/2001.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 002, a fiscalizada foi intimada a
apresentar:
1. Recibo da transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD)
relativa aos anos-calendário de 2013 e 2014;
2. LALUR relativo ao ano-calendário de 2013;
3. Recibo de entrega da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013 e
4. Recibo da transmissão da ECF ao SPED relativa ao ano-calendário de 2014.
Em face do não atendimento a essa intimação fiscal, foi reintimada a apresentar
os mesmos elementos dessa intimação fiscal, através do Termo de Intimação
Fiscal no 003, de 08/09/2016.
No entanto, novamente, não atendeu.
Em 05/10/2016, o BRADESCO apresentou, relativamente à conta no 49.620-0, da
agência 2798, os extratos em meio magnético, extratos de aplicações, dados
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
6
cadastrais e um CD contendo um arquivo, cujo conteúdo será anexado como
ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal referido no tópico 25
fiscal.
Diante da constatação de que, no período de 2013 e 2014, haviam sido efetuados
diversos créditos na conta corrente da fiscalizada, que ultrapassaram 24 milhões
de reais; de que haviam sido efetuados diversos débitos na mesma conta
corrente, que ultrapassaram 24 milhões de reais e de que, por diversas vezes,
havíamos tentado entrar em contato telefônico com o Sr.
Carlos Roberto de Macedo, CPF no 053.635.433-20, sem sucesso, a fiscalizada foi
intimada, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, a,
respectivamente:  Apresentar original ou cópia autenticada da documentação hábil e
idônea que
comprove a origem dos recursos utilizados nas operações;  Apresentar original ou cópia
(contratos, recibos, notas fiscais etc), através da qual sejam comprovados os
beneficiários, as operações e as causas de cada um dos pagamentos realizados;  Informar o
do Brasil pudesse entrar em contato com o seu titular.
Foram feitas várias reintimações para as demandas não atendidas e lavrados
vários termos de continuidade de procedimento fiscal.
Aparte o atendimento parcial ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, de
06/04/2016, até a presente data, a fiscalizada continua sem atender as demais
intimações fiscais lavradas no curso desta ação fiscal.
Após vários erros na emissão dos arquivos e reintimações da fiscalização, através
da Resposta, de 21/02/2017 o BRADESCO encaminhou nova remessa dos arquivos
dos extratos da conta corrente no leiaute determinado pela mencionada Carta
Circular BACEN.
Analisando-se os arquivos digitais, que foram encaminhados pelo BRADESCO,
contendo imagens dos cheques emitidos pela fiscalizada, arquivos “CHEQUES
08.PDF” e “CHEQUES 09.PDF”, bem como de Recibos de Retirada em Conta
Corrente, arquivo “FICHA – 7.PDF”, constatou-se que, em sua grande maioria,
foram assinados por pessoa diferente de CARLOS ROBERTO DE MACEDO,
constando inclusive menção expressa, em alguns deles, ao RG no 6384755, que
pertence a JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL.
Em vista desses fatos, reintimamos o mencionado banco, através do Termo de
Reintimação Fiscal, de 02/03/2018, a apresentar:  Dados constantes da ficha cadastral do s
01/01/2013 a 31/12/2014;
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
7  Procurações outorgadas a terceiros para a moviment
ação das contas bancárias,
referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014;  Esclarecimentos a respeito dos fatos
a muitos dos cheques da pessoa jurídica titular da conta corrente terem sido
assinados por pessoa diferente do seu representante constante da respectiva
ficha cadastral, assim como ao fato de vários recibos de retirada em conta
corrente também terem sido assinados por pessoa diferente.
Devido ao não atendimento a esse termo fiscal, o BRADESCO foi, mais uma vez,
reintimado, através do Termo de Reintimação Fiscal, de 26/03/2018 (DOC. 071).
Finalmente, o BRADESCO informou que CARLOS ROBERTO DE MACEDO e JOÃO
VICTOR
ALBUQUERQUE
SANTOS
SOBRAL
possuíam
autorização
para
movimentação da conta no período de 18/04/2013 a 18/04/2015, anexando a
essa resposta, entre outros, cópia da procuração pública comprovando os amplos
gerais e ilimitados poderes outorgados pela fiscalizada a JOÃO VICTOR
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF no 057.150.444-21.
D – DAS TENTATIVAS DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS PERANTE O TITULAR DA
FISCALIZADA
Diante do não atendimento pela fiscalizada às intimações fiscais, a Fiscalização
tentou, por diversas vezes, contatar seu titular para esclarecimento dos fatos, no
entanto, sem sucesso.
Em 21/02/2017, através da sua Resposta, de 20/02/2017, CARLOS ROBERTO DE
MACEDO, referindo-se ao Termo de Constatação e de Solicitação de
Comparecimento, de 06/02/2017, afirmou, em síntese, que essa comunicação
não discriminava o conteúdo dos esclarecimentos porventura a serem prestados;
que já havia apresentado à RFB todo o acervo de informações e documentos de
que dispunha; que todas as transações realizadas pela fiscalizada são lícitas e que
externa o seu propósito de fazer uso do sacratíssimo direito ao silêncio,
reafirmando que todos os informes que tinha por prestar já haviam sido levados
ao conhecimento da Polícia Federal e da Justiça Federal em Pernambuco.
E– DO ENVOLVIMENTO DA FISCALIZADA COM OS FATOS APURADOS NA
OPERAÇÃO TURBULÊNCIA
A Decisão Judicial, de 05/08/2016, relativa ao Recebimento da Denúncia
decorrente da Operação Turbulência, indica que, entre outros, CARLOS ROBERTO
DE MACEDO foi denunciado por haver supostamente incorrido na infração do
disposto no art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, o qual tipifica o delito de
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que tinha como objetivo obter lucro mediante a
prática de agiotagem e o escamoteamento da origem e do destino de capitais,
incluindo verbas oriundas de superfaturamento em obras públicas e envolvendo o
pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários públicos.
Entre os documentos compartilhados pela Justiça, encontra-se o “TERMO DE
COLABORAÇÃO 6 que presta ROBERTO TROMBETA”, datado de 12/06/2015.
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
8
Através desse termo de colaboração, ROBERTO TROMBETA esclarece como ele
comprava dinheiro em espécie.
Consta que o declarante adquiriu de JOÃO CARLOS LYRA, entre os anos de 2012 e
2014, a importância aproximada de R$ 13.300.000,00; que este lhe cobrava 2%
sobre o montante disponibilizado e que para fins de pagamentos a JOÃO CARLOS
LYRA efetuou a seu pedido diversos pagamentos a diversas empresas, constando,
em anexo ao mencionado termo de colaboração, relação das empresas
beneficiárias das transferências, entre elas a fiscalizada.
No Termo de Depoimento que presta Roberto Trombeta, de 16/09/2015, e no
Termo de Depoimento que presta Rodrigo Morales, de mesma data (DOC. 082),
esses declarantes reiteraram o que já haviam afirmado.
Por sua vez, do Termo de Declarações que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, titular
da fiscalizada, prestou à Polícia Federal, em 29/06/2016 (DOC.
083), se depreende que, segundo o próprio depoente, a atividade principal da
fiscalizada seria a concessão de empréstimos e que JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO exercia poder de mando sobre a fiscalizada, seja determinando
os recursos que seriam creditados na sua conta bancária, seja determinando para
quem esses recursos seriam entregues ou transferidos.
Analisando os elementos de prova utilizados pela Polícia Federal relevantes para a
ação fiscal, verifica-se que várias pessoas declararam que as transações
envolvendo as suas contas e as contas da ora fiscalizada foram decorrentes de
operações realizadas com a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ no
13.186.189/0001-09, pertencente a FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO e a JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR.
Verificam-se também declarações que ligam a fiscalizada a JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELO FILHO. Foi o que constou no TERMO DE DECLARAÇÕES DE
CARLOS ROBERTO DE MACEDO, de 26/06/2016, e no TERMO DE DEPOIMENTO DE
NELSON THADEU DIAS CARNEIRO ALVES, de 02/03/2017.
E.1 - DOS DEPOIMENTOS DE FERRÚCIO MÁRIO MONTEIRO JÚNIOR À POLÍCIA
FEDERAL
O depoente, responsável pela AUTO PNEUS LTDA, declarou, entre outras
declarações, à Polícia Federal, que as diversas transações efetuadas por sua
empresa AUTO PNEUS LTDA para a CRM se tratam de negócios efetuados com a
pessoa de FRANCISCO PORTO, mais conhecido por CHIQUINHO, que é o
proprietário da empresa BF FOMENTO MERCANTIL e que os créditos efetuados
pela AUTO PNEUS LTDA na conta da CRM dizem respeito a transações de troca de
cheques com CHIQUINHO.
Declarou também que entregava ao portador de CHIQUINHO, geralmente um
funcionário dele chamado “JOÃO VITOR” os cheques, confirmando em seguida
tratar-se de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL; que nas poucas
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
9
vezes em que foi à sede da BF FOMENTO MERCANTIL sempre encontrava com
JOÃO VICTOR no local; que CARLOS ROBERTO DE MACEDO é amigo de JOÃO
VÍCTOR e de CHIQUINHO e que acreditava que CARLOS ROBERTO tivesse negócios
com CHIQUINHO.
Entre os documentos apresentados por Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, constam
6 (seis) cheques emitidos pela AUTO PNEUS LTDA em favor da C.R.M. MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA, cujos valores, de fato, foram creditados na
conta bancária da fiscalizada. Constata-se também, nos extratos bancários da
fiscalizada, que houve 3 transferências da fiscalizada para a AUTO PNEUS LTDA -
EPP.
E.2 -DO DEPOIMENTO DE RODRIGO COTTARD GIESTOSA À POLÍCIA FEDERAL
O depoente, responsável pela DROGAMAXIMO - EIRELI – EPP, declarou que com
relação às diversas transações constatadas em nome de sua empresa e em seu
próprio nome efetuadas com a CRM Material de Construções Ltda, entre os anos
de 2012 e 2014, se referem a empréstimos tomados por ele com a pessoa de
FRANCISCO PORTO, mais conhecido por CHIQUINHO.
Constata-se, de fato, consultando os extratos bancários da fiscalizada, que há
várias movimentações financeiras entre a fiscalizada e a DROGAMAXIMO - EIRELI
– EPP, RODRIGO COTTARD GIESTOSA e LEONARDO COTTARD GIESTOSA.
E.3 - DOS DEPOIMENTOS DE ESDRAS ABSALÃO DA SILVA À POLÍCIA FEDERAL
Entre os documentos apresentados por Esdras Absalão da Silva, responsável pela
MEC METAIS COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA – EPP, consta o TERMO
ADITIVO No 2724, que se refere à Operação No 4274, de 05/09/2013, cuja quantia
de R$ 47.924,16, de fato, conforme consta do extrato bancário da fiscalizada, foi
transferida dela para a MEC METAIS COMERCIO C. F. F. LTDA, através de dois
lançamentos bancários, um no valor de R$ 20.000,00 e outro no valor de R$
27.924,16.
Consta também o TERMO ADITIVO No 2819, que se refere à Operação No 4406, de
27/09/2013, cuja quantia de R$ 93.343,68, de fato, conforme consta do extrato
bancário da fiscalizada, foi transferida dela para a MEC METAIS COMERCIO C. F. F.
LTDA, através de quatro lançamentos bancários, de valores R$ 29.500,00, R$
20.000,00, R$ 11.673,03 e R$ 29.000,00, totalizando R$ 90.173,03. A explicação
para a diferença de R$ 3.170,65 encontrase na fl. 686 da numeração do original
(DOC. 092-A). Quanto aos pagamentos dessa operação (que, na verdade,
apresenta características de empréstimo e não de factoring) pela MEC METAIS,
teriam sido feitos diretamente à BF FOMENTO, conforme documentos acostados
ao TERMO DE REINQUIRAÇÃO de que se trata.
E.4 - DO DEPOIMENTO DE PAULO GUSTAVO MOTA MARIZ À POLÍCIA FEDERAL
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
10
O depoente declarou à Polícia Federal que os recursos recebidos da CRM se
referiam a empréstimos tomados com a BF FOMENTO, pertencente a FRANCISCO
DE PAULA.
Para embasar as suas declarações, Paulo Gustavo Mota Mariz apresentou cópia
de e-mail recebido da BF FOMENTO, em 10/07/2014; Relatório dos títulos em
aberto, datados de 12/11/2013 e 12/06/2014, perante essa mesma empresa e
cópia, não assinada, de TERMO ADITIVO sem número, referente à Operação No
2075, de 13/07/2012.
E.5 - DO DEPOIMENTO DE SIDNEY DE OLIVEIRA À POLÍCIA FEDERAL
O depoente declarou, entre outras declarações, que não sabe especificar a que se
referem as transações envolvendo a sua empresa SIOLY COMERCIAL L C V LTDA e
a CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e que não se recorda de ter realizado
qualquer negociação com essa empresa.
Informou também que para obter capital de giro para a sua empresa costumava
trocar cheques com a empresa BF FOMENTO MERCANTIL, pertencente a
CHIQUINHO.
De fato, constata-se, nos extratos bancários da fiscalizada, que houve várias
transferências de recursos entre a fiscalizada e a pessoa jurídica SIOLY COMERCIO
LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP.
E.6 - DO DEPOIMENTO DE SÉRGIO ANDRÉ MOTA MARIZ À POLÍCIA FEDERAL
Conforme pode ser verificado no DOC. 097, para embasar as suas alegações,
Sérgio André Mota Mariz, responsável pela PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA – ME, apresentou à Polícia Federal várias cópias de Termos
Aditivos a Contrato de Fomento Mercantil firmados com a BF FOMENTO.
Entre os documentos apresentados por ele, consta o TERMO ADITIVO No 3812,
que se refere à Operação No 5753, de 20/05/2014, cuja quantia de R$ 14.606,29,
de fato, conforme consta do extrato bancário da fiscalizada, foi transferida dela
para a PRISMA TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
Por sua vez, os valores mencionados no demonstrativo SAQUES EFETUADOS, cuja
cópia reproduzimos abaixo, atribuídos à CRM, de fato, conforme consta do
extrato bancário da fiscalizada, foram transferidos dela para a PRISMA
exatamente nos montantes lá mencionados, à exceção apenas do dia 24/07/2014,
pois nesse dia foram transferidos para a PRISMA o total de R$ 92.000,00 e não R$
90.000,00 como constou do referido demonstrativo.
Os valores mencionados no demonstrativo EMPRÉSTIOS RECEBIDOS atribuídos à
CRM, de fato, também foram transferidos da CRM para a PRISMA exatamente nos
montantes lá mencionados.
E.7 - DO DEPOIMENTO DE FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO À
POLÍCIA FEDERAL (DOC. 098)
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
11
Por sua vez, conforme constou do AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
DE: FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, de 17/03/2017, FRANCISCO
DE PAULA, que admitiu ser o responsável pela BF FOMENTO MERCANTIL.
Declarou também que se reuniu, por indicação de JOÃO VÍCTOR, com CARLOS
ROBERTO DE MACEDO a fim de tratar da obtenção de um empréstimo, de forma
que o interrogado, no caso FRANCISCO DE PAULA, poderia utilizar valores até o
teto de R$ 2 milhões, mediante a remuneração de 2,5% ao mês, que inclusive foi
feito um contrato de mútuo entre a BF FOMENTO MERCANTIL e CARLOS
ROBERTO DE MACEDO
FRANCISCO DE PAULA também admitiu que foram realizadas movimentações
financeiras na conta bancária da CRM a seu mando.
E.8 - DO DEPOIMENTO DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO À POLÍCIA FEDERAL
CARLOS ROBERTO declarou que embora a firma tenha por objeto social a venda
de material de construção nunca vendeu qualquer objeto desse tipo e que teria
obtido dinheiro emprestado por JOÃO CARLOS.
Segue declarando que muitas vezes JOÃO CARLOS transferia créditos para a conta
de sua empresa, embora ele não o tivesse sequer pedido e que não possuía
nenhum controle sobre os valores recebidos de JOÃO CARLOS.
Nesse ponto da sua declaração, fique evidente que a relação de CARLOS ROBERTO
com JOÃO CARLOS não era de mutuário com mutuante, mas sim de duas pessoas
que se associaram para o exercício de uma atividade econômica, pois não é
razoável alguém enviar valores não solicitados a outrem que por sua vez não
possuía nenhum controle sobre o valor devido sem que entre as partes não
houvesse algum trato típico de sócios.
E.9 - DO DEPOIMENTO DE WELLINGTON JOSÉ RODRIGUES DA SILVA À POLÍCIA
FEDERAL
Outrossim, no TERMO DE DEPOIMENTO DE WELLINGTON JOSÉ RODRIGUES DA
SILVA, de 02/03/2017, à Polícia Federal, o depoente, que enviou R$ 49.650,00
para a fiscalizada e recebeu dela R$ 78.394,04 (DOC. 117), declarou, entre outras
declarações, que se socorria do apoio financeiro de CARLOS ROBERTO e para
pagamento dos empréstimos deixava com CARLOS ROBERTO alguns cheques.
E.10 - DO DEPOIMENTO DE NELSON THADEU DIAS CARNEIRO ALVES À POLÍCIA
FEDERAL
Através do TERMO DE DEPOIMENTO DE NELSON THADEU DIAS CARNEIRO ALVES,
de 02/03/2017, foi declarado por essa pessoa à Polícia Federal que as
transferências realizadas pela TB LOGÍSTICA para a conta da CRM MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO foram todas realizadas como amortização do empréstimo tomado
com JOÃO CARLOS LYRA.
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
12
Declarou também não conhecer e que nunca realizou qualquer transação com as
pessoas de FRANCISCO PORTO (FRANCISCO DE PAULA), CARLOS ROBERTO nem
JOÃO VÍCTOR.
E mais adiante admitiu que emprestou o nome da T B LOGÍSTICA para figurar em
contrato de prestação de serviços com empreiteiras a pedido de JOÃO CARLOS,
que a empresa não precisaria prestar efetivamente serviço, precisando apenas
repassar os valores recebidos dessas empreiteiras para contas indicadas por JOÃO
CARLOS e emitir as respectivas notas fiscais de serviço.
Essas declarações de Nélson Thadeu evidenciam que JOÃO CARLOS fez uso da
fiscalizada como se fosse seu proprietário.
E.11 – DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
Neste tópico do relatório são apresentados trechos de depoimentos em
colaboração premiada. A partir desses Termos de Colaboração, pode-se
depreender que a fiscalizada teria sido utilizada para geração de dinheiro em
espécie e para recebimento de valores decorrentes de vendas de créditos no
exterior intermediadas por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO.
F - DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS EM TERCEIRAS PESSOAS PARA ESCLARECIMENTO
DOS FATOS
O relatório fiscal prossegue detalhando fatos apurados em cerca de 50 diligências
no seu tópico 9, demonstrando a vinculação das pessoas responsabilizadas na
autuação de infração e a conclusões expostas.
G - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA FISCALIZADA
Constatou-se no curso da ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade
para a qual foi constituída, uma vez que as atividades que exerceu foram
concessão de empréstimos, intermediação financeira e operações de câmbio.
Ressalte-se que as operações de geração de dinheiro em espécie (ou “venda” de
dinheiro em espécie) apuradas nesta ação fiscal são na essência operações de
intermediação financeira, uma vez que a fiscalizada recebia os recursos de
determinada pessoa e os entregava a outra, fazendo inclusive a custódia do
numerário, desde o momento da retirada do recurso da sua conta bancária até a
efetiva entrega ao destinatário.
Conclui-se, portanto, que a fiscalizada praticava operações privativas de
instituições financeiras, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 4.595/1964.
H - DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Um dos elementos caracterizadores da existência de grupo econômico de fato
(neste caso, irregular) é a confusão patrimonial entre duas ou mais pessoas
jurídicas, que é o que ocorreu entre a fiscalizada e a BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA, CNPJ no 13.186.189/0001-09, conforme demonstrado ao longo do relatório
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
13
fiscal, em especial no tópico 9.44 - DA DILIGÊNCIA FISCAL NA BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA – CNPJ No 13.186.189/0001-09.
Assinala-se na coluna “Decorrente de Operação com a BF FOMENTO” do
“DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS A DÉBITO INDIVIDUALIZADOS -
ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 118), os valores debitados da conta bancária da
fiscalizada que, em verdade, se destinaram a pagamentos de obrigações
assumidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, o que totalizou R$ 2.048.791,34
(DOC. 118-A).
Identificou-se também que valores relacionados a operações com a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA foram depositados na conta corrente da fiscalizada, sem lastro
em documentação hábil e idônea a comprovar a natureza das operações,
conforme assinalado na coluna “Algum relacionamento com a BF FOMENTO” do
“DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS A CRÉDITO INDIVIDUALIZADOS -
ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 119), o que totalizou R$ 913.457,93 (DOC. 119-
B).
Outro elemento caracterizador da existência de grupo econômico de fato é a
coincidência de sócios e administradores das pessoas jurídicas em questão, o que
também ocorre no presente caso, pois se observa que FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO, CPF no 998.487.594-68, que é sócio-administrador de
fato da fiscalizada, conforme será adiante demonstrado, também é sócio-
administrador da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA (DOC. 086).
Assim, demonstrada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, o que
proporcionou à BF FOMENTO MERCANTIL LTDA elevado proveito econômico, e a
coincidência de controlador, no caso FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO, só resta a Fiscalização concluir que a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIAL LTDA pertenciam a um mesmo grupo econômico de fato.
I - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA FISCALIZADA
Os fatos apurados na ação fiscal demonstram que, muito embora a fiscalizada seja
formalmente uma EIRELI, cujo titular é CARLOS ROBERTO DE MACEDO, o que se
evidenciou foi a existência de uma sociedade de fato (sociedade em comum,
conforme definido pelos arts. 986 a 990, da Lei no 10.406/2002, Código Civil),
composta por CARLOS ROBERTO DE MACEDO, JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que operava através dela.
Importante destacar que a celebração de um contrato de sociedade não exige a
forma escrita. Tal celebração pode se dar por acertos verbais entre os sócios, o
que é próprio das pessoas que ao se associarem não inscrevem, deliberadamente,
os atos constitutivos da sociedade.
Outro ponto a destacar é que a contribuição de cada sócio para a sociedade pode
ocorrer apenas com serviços. Não necessariamente cada sócio precisa contribuir
com bens.
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
14
Partindo dessas premissas, analisou-se os fatos apurados.
Buscando avaliar a disposição das pessoas mencionadas de atuar em sociedade,
elencou-se a seguir alguns comportamentos e situações relativos a cada uma
delas:
I.1 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A CARLOS ROBERTO DE
MACEDO
1. CARLOS ROBERTO é o titular de direito da fiscalizada;
2. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou ser o responsável
pela fiscalizada;
3. Apurou-se que CARLOS ROBERTO efetivamente procedeu a retiradas de
recursos da conta corrente da fiscalizada;
4. Apurou-se que CARLOS ROBERTO assinou inúmeros cheques da fiscalizada;
5. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que não possuía
nenhum tipo de controle sobre os valores recebidos de JOÃO CARLOS e devidos a
ele, acreditando que na verdade quem tivesse esse controle era JOÃO CARLOS;
6. CARLOS ROBERTO omitiu do Fisco a identificação da pessoa que possuía amplos
gerais e ilimitados poderes outorgados pela fiscalizada, no caso JOÃO VICTOR;
7. CARLOS ROBERTO foi apontado como amigo de FRANCISCO DE PAULA e que
eles teriam negócios juntos, conforme depoimento de Ferrúcio Mário Monteiro
Júnior;
8. Apurou-se que foram transferidos R$ 2.048.791,34 da fiscalizada para
pagamentos de obrigações da BF FOMENTO, administrada por FRANCISCO DE
PAULA (DOC. 118-A);
9. CARLOS ROBERTO não atendeu as nossas solicitações de comparecimento a
este Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele
imputados.
I.2 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
1. A fiscalizada, representada no ato por CARLOS ROBERTO, outorgou amplos
gerais e ilimitados poderes para JOÃO VICTOR;
2. Nas GFIPs, Guias do FGTS e Informações à Previdência Social, transmitidas pela
fiscalizada, referentes ao período ora fiscalizado, JOÃO VÍCTOR não consta nem
como empregado nem como segurado individual, o que indica que a relação entre
ele e CARLOS ROBERTO era outra;
3. Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e 2015, JOÃO
VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a fiscalizada;
4. Apurou-se que JOÃO VÍCTOR efetivamente procedeu a retiradas de recursos da
fiscalizada;
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
15
5. Apurou-se que JOÃO VÍCTOR assinou a maioria dos cheques da fiscalizada;
6. JOÃO VICTOR foi apontado como “funcionário” de FRANCISCO DE PAULA,
conforme depoimento de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior à Polícia Federal, mas
nas GFIPs transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, referente ao período
ora fiscalizado, ele também não consta nem como empregado nem como
segurado individual, o que indica que a relação entre ambos era outra;
7. Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e 2015, JOÃO
VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA;
8. FRANCISCO DE PAULA declarou à Polícia Federal que JOÃO VÍCTOR também
utilizava a conta da fiscalizada;
9. Termo de Compra e Venda de Veículo, datado de 31/07/2013 (095-B), tendo
como comprador SIOLY COMERCIO LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e como vendedor FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, cujo
proprietário do veículo era JOÃO VÍCTOR, o que demonstra mais uma ligação
entre ambos;
10. JOÃO VÍCTOR não atendeu a solicitação de comparecimento a este Serviço de
Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados.

I.3 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO
1. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior apontou
FRANCISCO DE PAULA como amigo de CARLOS ROBERTO e que eles teriam
negócios juntos;
2. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior declarou que
os créditos efetuados pela AUTO PNEUS LTDA na conta da CRM dizem respeito a
transações de troca de cheques com CHIQUINHO;
3. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que
conhece JOÃO “VÍTOR” DE ALBUQUERQUE SANTOS, o qual era funcionário da BF
FOMENTO MERCANTIL. No entanto, como visto acima, nas GFIPs transmitidas
pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa relação
empregatícia;
4. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que
algumas vezes em que esteve na BF FACTORING FOMENTO MERCANTIL, JOÃO
CARLOS estava no local, porém não sabia informar qual o vínculo dele com
CHIQUINHO, acreditando que tenham negócios;
5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que fez
depósitos na conta da CRM por indicação de FRANCISCO DE PAULA (CHIQUINHO);
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
16
6. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS, seria funcionário de CHIQUINHO na BF
FOMENTO MERCANTIL. No entanto, como visto acima, nas GFIPs transmitidas
pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa relação
empregatícia;
7. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que já
chegou a ver CARLOS ROBERTO DE MACEDO também no escritório da BF
FOMENTO MERCANTIL, geralmente conversando com o próprio CHIQUINHO na
sala deste;
8. A confusão patrimonial existente entre a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, administrada por FRANCISCO DE PAULA, conforme
depoimentos de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, Rodrigo Cottard Giestosa, Esdras
Absalão da Silva, Paulo Gustavo Mota Mariz, Sidney de Oliveira e Sérgio André
Mota Mariz à Polícia Federal;
9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR captava clientes para a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA;
10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR, que “nunca foi funcionário de sua empresa”, recebia um
comissionamento de 5% sobre o lucro líquido da operação dos clientes indicados
por ele;
11. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que,
segundo lhe afirmou JOÃO VÍCTOR, CARLOS ROBERTO seria tio deste (no
depoimento de CARLOS ROBERTO à Polícia Federal, este declarou que a mãe de
JOÃO VÍCTOR seria prima da sua ex-esposa), o que indica haver algum parentesco
entre ambos;
12. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que se
reuniu com CARLOS ROBERTO para ajustar o uso de recursos pertencentes à
fiscalizada, alegando existir mútuo entre esta e a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA.
No entanto, tal mútuo não foi comprovado;
13. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA admitiu que a conta
da CRM também foi movimentada a seu mando;
14. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR e CARLOS ROBERTO também movimentavam a conta da CRM;
15. Em depoimento à Policia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que, no final
de 2013 ou início de 2014, contratou o escritório de contabilidade ERA
PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um contador chamado Raul. Em consulta à
DIPJ 2014 Retificadora da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, transmitida em
26/10/2016 (DOC. 120), verificamos tratar-se da mesma pessoa que atuou como
procurador da fiscalizada nesta ação fiscal, no caso Raul César Aires de Sousa, CPF
no 028.958.234-21;
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
17
16. Apurou-se que foi transferido da conta corrente da fiscalizada um montante
de R$ 2.048.791,34 para pagamento de obrigações da BF FOMENTO, administrada
por FRANCISCO DE PAULA, o que não poderia ter ocorrido sem o seu comando
(DOC. 118-A);
17. FRANCISCO DE PAULA transferiu as suas cotas do Posto Vitória EIRELI, CNPJ no
08.397.858/0001-43, para CARLOS ROBERTO, em 20/09/2013, conforme ato
arquivado na JUCEPE – Junta Comercial do Estado de Pernambuco, registrado em
10/10/2013 (DOC. 121), o que demonstra mais uma ligação entre os dois;
18. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando de
FRANCISCO DE PAULA no montante de R$ 913.457,93 (DOC. 119-B);
19. JOÃO CARLOS, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 02, declarou que a
CRM pertencia a FRANCISCO DE PAULA, conhecido como CHIQUINHO, e que este
recebia 1% a título de comissão sobre os valores oriundos das empresas
VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA & VASCONCELOS;
20. Eduardo Freire Bezerra Leite, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 01,
declarou que FRANCISCO DE PAULA controlava a CRM;
21. FRANCISCO DE PAULA não atendeu a solicitação de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele
imputados.
I.4 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO
1. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves, CPF no
484.183.314-53, gerente de fato da T B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME
(cuja sócia-administradora é Anna Paolla Monteiro dos Santos Alves, CPF no
742.504.264-91, esposa de Nélson), declarou que as transferências realizadas pela
TB LOGÍSTICA para a CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO foram todas realizadas
como amortização do empréstimo tomado com JOÃO CARLOS LYRA. Por sua vez,
JOÃO CARLOS, através do seu TERMO DE COLABORAÇÃO No 04, declarou que
“comprava notas fiscais” à TB LOGÍSTICA para geração de caixa 2 para
determinada empreiteira, que as notas fiscais eram completamente fictícias, que
a TB LOGÍSTICA transferia tais quantias para contas indicadas por ele e que,
quando ele recorria aos serviços de FRANCISCO DE PAULA, ficava com 1,5% dos
valores transferidos pela TB LOGÍSTICA para a fiscalizada. Assim, seja por um
motivo ou outro, evidencia-se que JOÃO CARLOS operava através da fiscalizada;
2. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves declarou
que recebia de JOÃO CARLOS LYRA a orientação para que as amortizações dos
empréstimos tomados com ele fossem realizadas em contas entre as quais a da
fiscalizada;
3. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves declarou
que a empresa do depoente, no caso a T B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME,
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
18
não precisaria prestar efetivamente o serviço, o que seria assumido pelo próprio
JOÃO CARLOS, porém apenas precisaria repassar para ele os valores recebidos
dessas empreiteiras, mediante transferências para as contas indicadas por JOÃO
CARLOS;
4. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que, no
ano de 2014, quando o declarante comparecia com maior frequência ao escritório
da BF FOMENTO MERCANTIL, via constantemente JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO (conhecido por JOÃOZINHO) naquele local;
5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
CARLOS estava no escritório de CHIQUINHO no mínimo umas três ou quatro vezes
na semana;
6. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que os créditos
grandes que tivessem ocorrido na conta da CRM sempre eram provenientes de
JOÃO CARLOS;
7. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que JOÃO
CARLOS o orientava a efetuar transferências para a conta de terceiros;
8. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
CARLOS conhecia JOÃO VÍCTOR, antes mesmo de terem se encontrado no seu
escritório;
9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou conhecer
JOÃO CARLOS desde a infância;
10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que se
aconselhou com JOÃO CARLOS antes de abrir a BF FOMENTO, o que indica a
estreita relação entre ambos;
11. JOÃO CARLOS usava a conta bancária da fiscalizada sem oposição de CARLOS
ROBERTO e sem lastro em documentação hábil e idônea;
12. Conforme o tópico 9.11 - DA DILIGÊNCIA FISCAL NA BELAG ADMINISTRADORA
E GESTORA DE BENS LTDA – CNPJ No 09.185.376/0001-92, a BELAG
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA afirmou que enviou R$ 450.000,00
para a conta bancária da fiscalizada por conta e ordem de JOÃO CARLOS;
13. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando de JOÃO
CARLOS no montante de R$ 6.306.732,13, conforme assinalado na coluna “A
mando de” do “DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS A CRÉDITO
INDIVIDUALIZADOS - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 119-A);
14. Roberto Trombeta declarou que JOÃO CARLOS cobrava 2% sobre o montante
do dinheiro em espécie que lhe era disponibilizado e efetuava os pagamentos
transferindo os valores para contas indicadas por JOÃO CARLOS, entre elas a
conta da fiscalizada, o que foi confirmado por JOÃO CARLOS, através do seu
TERMO DE COLABORAÇÃO No 10, o que demonstra que JOÃO CARLOS fazia uso
da conta da fiscalizada;
Fl. 6669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
19
15. JOÃO CARLOS indicou a conta bancária da fiscalizada como destinatária de R$
709.862,87 (12 transferências bancárias ocorridas entre 16/06/2013 e
06/01/2014) em decorrência das operações conduzidas por ele e delatadas por
Roberto Trombeta;
16. JOÃO CARLOS demonstrou poder de mando sobre a fiscalizada ao determinar
a transferência de R$ 290.090,00 (DOC. 118-B) da fiscalizada para a AF ANDRADE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ
no 06.376.173/0001-95, como parte do pagamento pela aquisição da aeronave,
sem lastro em qualquer documentação que resguardasse os interesses da
fiscalizada;
17. O que constou do tópico 9.7 - DA DILIGÊNCIA FISCAL EM JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO – CPF No 018.567.784-36, conforme relatório fiscal.
I.5 - DA AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS E DAS SITUAÇÕES ACIMA
REFERIDOS
Como visto, os quatro sócios de fato contribuíram com serviços para o exercício
da atividade econômica praticada pela fiscalizada.
Os serviços prestados por FRANCISCO DE PAULA proporcionaram à fiscalizada o
recebimento de R$ 913.457,93.
Os serviços prestados por JOÃO CARLOS proporcionaram à fiscalizada o
recebimento de R$ 6.306.732,13.
JOÃO VICTOR, por sua vez, que não era funcionário da fiscalizada, possuía amplos
gerais e ilimitados poderes para resolver todos os assuntos, negócios e interesses
dela, inclusive para efetuar qualquer tipo de transação financeira, o que de fato
exerceu.
CARLOS ROBERTO, por outro lado, atuou como o testa-de-ferro da sociedade de
fato desvelada neste trabalho fiscal, tendo se valido da fiscalizada para a prática
de concessão de empréstimos.
Apurou-se também que o exercício da atividade econômica de fato praticada pela
fiscalizada, conforme descrito no tópico 10 - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA
FISCALIZADA, produziu resultados que beneficiaram os sócios de fato.
FRANCISCO DE PAULA, sócio-administrador da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, foi
beneficiado pelo fato de a CRM ter pago obrigações desta que chegaram à
quantia de R$ 2.048.791,34, bem como utilizou a fiscalizada para recebimento dos
ganhos decorrentes de transações de trocas de cheques por ele efetuadas.
JOÃO CARLOS, por sua vez, utilizou a fiscalizada para recebimento dos ganhos
decorrentes da venda de dinheiro em espécie, das operações de câmbio e dos
empréstimos por ele concedidos.
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
20
JOÃO VÍCTOR recebeu da fiscalizada R$ 153.920,49 sem qualquer explicação. É de
se registrar também que a fiscalizada pagou sem identificar a quem a quantia de
R$ 12.468.394,93.
Os comportamentos e situações acima referidos demonstram que existia uma
sociedade entre as mencionadas pessoas, revelada pelo uso que faziam da conta
corrente da fiscalizada; por testemunhas afirmarem que teriam negócios juntos;
pela informalidade no trato das operações que ocorreram entre eles, atribuída a
relações de confiança entre as partes; pelos amplos poderes conferidos a JOÃO
VÍCTOR; pelo proveito econômico que obtiveram; por FRANCISCO DE PAULA ter
alegado a existência de mútuo com CARLOS ROBERTO, sem comprovação; por
FRANCISCO DE PAULA ter alegado que era apenas CARLOS ROBERTO quem
movimentava a conta da fiscalizada, o que restou comprovado não ser verdade,
pois a maior parte dos recursos da fiscalizada foi movimentada por JOÃO VÍCTOR,
um dos captadores de clientes da BF FOMENTO; pelo elevado proveito econômico
obtido pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA proporcionado pela fiscalizada; pelas
relações de parentesco ou de amizade existentes entre elas; pelos encontros
frequentes que ocorriam entre eles; pelo poder de mando também demonstrado
por FRANCISCO DE PAULA e JOÃO CARLOS sobre a fiscalizada; pelo controle que
JOÃO CARLOS tinha sobre quanto e quando seriam transferidos recursos para a
fiscalizada e pelas determinações que JOÃO CARLOS fazia para que recursos da
fiscalizada fossem transferidos para terceiros.
O uso concomitante que fizeram da fiscalizada não teria sido possível sem que
essas 4 (quatro) pessoas tivessem se associado.
Portanto, à luz desses fatos, a conclusão a que chegamos não pode ser outra a
não ser a de que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO se associaram para operar através da
fiscalizada.
Assim, por tudo o que foi exposto, fica evidenciada a comunhão de interesses
entre as referidas pessoas, caracterizadora da affectio societatis, entendida como
a disposição dos sócios em formar e manter a sociedade uns com os outros4 ,
restando a esta Fiscalização concluir que, no período objeto desta ação fiscal, tais
pessoas eram sócias-administradoras de fato da fiscalizada, que apenas
formalmente estava registrada como uma EIRELI.
J- DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS
O regime de tributação dos lucros aplicável à fiscalizada no período em questão
era o Lucro Real Trimestral.
Vejamos o que dispõe o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
n° 3.000, de 26/03/1999:
Fl. 6671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
21
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527;
A fiscalizada foi intimada e reintimada, mais de uma vez, a apresentar seus livros
contábeis e, até a presente data, não o fez.
Em consulta ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, pode-se constatar
que a fiscalizada não transmitiu a ECD - Escrituração Contábil Digital, a que estava
obrigada, relativamente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014.
Assim, em face desse comportamento da fiscalizada, não restou outra alternativa
à Administração Tributária a não ser arbitrar os lucros com base nos elementos de
que se dispõe.
K - DA RECEITA BRUTA CONHECIDA
Vejamos o que dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430/1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
[... ]
A fiscalizada foi intimada e reintimada, mais de uma vez, respectivamente, através
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, do Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, de 05/12/2016, do Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal, de 06/02/2017, Termo de Constatação e Reintimação Fiscal,
de 25/08/2017, e Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 26/02/2018, a
apresentar original ou cópia autenticada da documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos recursos utilizados nas operações referentes aos
valores creditados na sua conta bancária, mas, até a presente data, não os
atendeu.
Portanto, considerando que a Fiscalização cumpriu, a rigor, o que determina o
referido dispositivo legal, restou demonstrado que os valores creditados na conta
bancária da fiscalizada caracterizam omissão de receita.
De fato, como visto no tópico 10 - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA FISCALIZADA
acima, a fiscalizada tinha mais de uma fonte de receitas:
Fl. 6672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
22
Assim, conhece-se a receita bruta a partir dos valores creditados na conta
bancária da fiscalizada, conforme previsão do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, acima
transcrito.
Dessa forma, a partir dos arquivos digitais contendo os extratos da conta corrente
da fiscalizada no leiaute determinado pela Carta Circular BACEN n° 3.454, de
14/06/2010,
que nos foram enviados pelo BRADESCO, geramos o
"DEMONSTRATIVO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 07/05/2013 A
30/12/2014' (DOC. 122), contendo os extratos bancários da conta corrente n°
49620-0, mantida pela fiscalizada na agência n° 2798, do referido banco,
referente ao período de 07/05/2013 a 30/12/2014.
Importante observar que alguns dos lançamentos bancários agregam dois ou mais
lançamentos de mesmo histórico, como é o caso, por exemplo, do lançamento do
dia 07/05/2013, no valor de R$ 8.093,64, a crédito, que corresponde à soma dos
lançamentos de valores R$ 6.623,64, R$ 1.000,00 e R$ 470,00.
Em vista desse fato, a partir dos mesmos arquivos digitais enviados pelo
BRADESCO, geramos o "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES
INDIVIDUALIZADOS' (DOC. 123), no qual constam todos os lançamentos bancários
a crédito individualizados, e o "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
DEVEDORES INDIVIDUALIZADOS' (DOC. 124), no qual constam todos os
lançamentos bancários a débito individualizados, ambos com totalizações
mensais. Após analisar-se cada um dos históricos bancários constantes do
"DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS',
identificaram-se situações que evidentemente não se referem à receita bruta da
fiscalizada (nos termos definidos pelo art. 279 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda), no caso os lançamentos
cujos históricos contêm as expressões "RESGATE MERCADO ABERTO' ou "TED
DEVOLVIDA", e elaborou-se o "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
CREDORES QUE EVIDENTEMENTE NÃO SE REFEREM À RECEITA BRUTA DA
FISCALIZADA" (DOC. 125), com totalizações mensais.
Após analisar-se cada um dos históricos bancários constantes do
"DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES INDIVIDUALIZADOS',
identificaram-se situações que possuíam natureza de estorno de crédito, no caso
os lançamentos cujos históricos contêm as expressões "DEVOL. CHEQUE
DEPOSITADO*', "ESTORNO DE LANCAMENTO*' ou "OPER IRREGULAR AUTOAT', e
elaborou-se o "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES COM
NATUREZA DE ESTORNO DE CRÉDITO' (DOC. 126), com totalizações mensais.
Em seguida, subtraíu-se dos totais mensais constantes do "DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS' os totais mensais
constantes do "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES QUE
NÃO REPRESENTAM RECEITAS DA FISCALIZADA' e os totais mensais constantes do
"DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES COM NATUREZA DE
Fl. 6673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
23
ESTORNO DE CRÉDITO' e apurou-se as receitas brutas mensais da fiscalizada,
conforme consta do "DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS
MENSAIS E CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'
(DOC. 127).
L - DA ALÍQUOTA APLICÁVEL SOBRE A RECEITA BRUTA PARA CÁLCULO DO
LUCRO ARBITRADO
Evidencia-se também na presente ação fiscal que a fiscalizada obteve seus lucros
através das atividades de concessão de empréstimos e intermediação financeira,
atividades típicas de instituições financeiras, conforme art. 17 da Lei n°
4.595/1964, abaixo transcrito:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou
eventual.
Por sua vez, assim dispõe o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
Instituições Financeiras
Art. 533. Nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de
investimentos,
bancos
de
desenvolvimento,
caixas
econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e
câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta, o
percentual para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e
cinco por cento (Lei n° 9.249, de 1995, art. 16, parágrafo único, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Assim, o lucro arbitrado, de cada um dos trimestres, será obtido a partir da
multiplicação da alíquota de 45% (quarenta e cinco por cento) pelo total da
receita bruta conhecida.
M - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO IRPJ
M.1 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 6674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
24
Como consta acima, foram apurados valores creditados na conta corrente de
titularidade da fiscalizada mantida junto ao BRADESCO S/A, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, o que
caracteriza omissão de receita, conforme o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Por sua vez, assim dispõe o art. 24 da Lei n° 9.249/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1° No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da
base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à
receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre
aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
[... ]
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão:
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)I - para efeito do disposto nos §§ 4o
e 5o deste artigo, as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas pela
pessoa jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão; (Incluído
pela Lei n° 11.941, de 2009)
[... ]
Constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos do IRPJ em DCTFs referentes ao período
objeto desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apuramos os valores devidos do IRPJ conforme consta do
"DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO DO
IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Fl. 6675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
25
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme enquadramento legal constante do
auto de infração.
N- DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DA CSLL
N.1 - OMISSÃO DE RECEITA. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
A omissão de receita apurada, conforme descrito acima, também é fato gerador
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a teor do que dispõe o art. 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/1995.
Constatamos também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos da CSLL em DCTFs referentes ao período
objeto desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apuramos os valores devidos da CSLL conforme consta do
"DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO DO
IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Assim, imputa-se ao contribuinte a prática da infração FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS, conforme
enquadramento legal constante do auto de infração.
O - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DA COFINS
O.1 - DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS
A omissão de receita apurada, conforme descrito acima, também é fato gerador
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social a teor do que dispõe o
art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/1995.
Constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos da COFINS em DCTFs referentes ao período
objeto desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apurou-se os valores devidos da COFINS conforme consta
do "DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO DO
IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS, conforme enquadramento legal constante do auto de infração.
Da forma análoga e correlata ocorreu com o PIS/PASEP.
P- DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO IRRF
P.1 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO COMPROVADAS AS OPERAÇÕES OU
SUAS CAUSAS
Fl. 6676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
26
Conforme mencionado, a fiscalizada foi intimada, através do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, a, entre outros, apresentar
original ou cópia autenticada da documentação hábil e idônea (contratos, recibos,
notas fiscais etc), através da qual fossem comprovados os beneficiários, as
operações e as causas de cada um dos pagamentos realizados.
Diante da constatação de que a fiscalizada não atendeu a esse termo fiscal, foi
reintimada, através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de
05/12/2016, a atendê-lo.
Diante, mais uma vez, da constatação de que a fiscalizada não atendeu ao Termo
de Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, foi reintimada, através do
Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 06/02/2017, a atendê-lo.
Tendo em vista a constatação de que a fiscalizada continuou sem atender o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, foi reintimada, outra
vez, através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 25/08/2017, a
atendê-lo, o que não fez até a presente data.
Por outro lado, constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento,
parcelamento, compensação nem declarou débitos do IRRF em DCTFs referentes
ao período objeto desta ação fiscal.
Consultando os extratos bancários da CRM, foi possível se identificar, em alguns
casos, os beneficiários dos recursos transferidos (uma vez que os extratos
bancários nos foram enviados no leiaute determinado pela Carta Circular BACEN
n° 3.454, de 14/06/2010) e em outros não.
Por sua vez, analisando-se os arquivos digitais, que foram encaminhados pelo
BRADESCO, contendo imagens dos cheques emitidos pela fiscalizada (DOC. 067 e
DOC. 068), observa-se que a prática da fiscalizada era emitir cheques nominais a
ela mesma. Nessas situações, para que haja a identificação dos efetivos
beneficiários dos recursos, se faz necessária a apresentação por parte do
contribuinte da sua escrituração contábil na qual constem os registros a crédito
da conta "BANCOS'' e a débito da conta "CAIXA''.
Não tendo a fiscalizada apresentado a sua escrituração contábil, restou
impossibilita esta verificação, o que equivale a não identificar os beneficiários dos
pagamentos.
Vejamos o que dispõe o art. 61 da Lei n° 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
Fl. 6677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
27
ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da
Lei n° 8.383, de 1991.
[... ]
Dessa forma, não restou outra alternativa a não ser aplicar o disposto no art. 61,
caput e § 1°, da Lei n° 8.981/1995, pois a fiscalizada não informou a quem pagou
nem comprovou as operações e suas causas.
Diante desses fatos, elaborou-se, a partir dos extratos bancários, o demonstrativo
intitulado "IRRF-PAGAMENTOS A BENEFICIARIOS NÃO IDENTIFICADOS' (DOC.
128), no qual se fez constar todos os lançamentos bancários a débito, cujos
históricos possuem natureza de pagamento (CHEQUE ; PAGTO ELETRON
COBRANCA ; PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP; RECIBO DE RETIRADA ; SAQUE CC
AUTOAT ;TED DIF. TITUL.CC H.BANK ; TRANSF CC PARA CCPJ; TRANSFFDOSDOC-
EHBANK) e cujos beneficiários não foram identificados.
Acrescentou-se também, nesse demonstrativo, colunas relativas à base de cálculo
do IRRF e ao valor do IRRF devido.
Assim, imputa-se ao contribuinte a prática da infração IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO
COMPROVADAS AS OPERAÇÕES OU SUAS CAUSAS, conforme enquadramento
legal constante do auto de infração.
É de se destacar que a fiscalizada omitiu os débitos ora apurados das suas DCTFs e
o fez de forma reiterada ao longo do período objeto desta ação fiscal.
Registre-se também que a fiscalizada tinha o dever de declarar tais débitos nas
suas DCTFs, conforme determina a Instrução Normativa RFB n° 1110, de 24 de
dezembro de 2010, havendo, inclusive, código de receita específico para tal
débito, no caso 5217 - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados, conforme
normas constantes do programa DCTF Mensal 2.5, do Ato Declaratório Executivo
(ADE) Codac n° 99, de 29 de dezembro de 2011, e alterações posteriores, do
MAFON 2013 - Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e do MAFON
2014. Vejamos.
Assim dispõe o art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 1110, de 24 de dezembro de
2010:
Dos Impostos e Contribuições Declarados na DCTF
Art. 6° A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições federais:
- IRPJ;
- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); [...]
Assim dispõe o item 9.5 do Ajuda do programa DCTF Mensal 2.5:
9.5 - IRRF, IOF e CPMF
Fl. 6678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
28
Na "Ficha - Valor do Débito" deve ser informado o total do imposto ou
contribuição apurado no período, antes de serem efetuadas
compensações.
[... ]
Assim dispõe o item 10 do Ajuda do programa DCTF Mensal 2.5:
10
-
Tabelas
de
Códigos,
Variações
e
Prazos
de
Pagamento/Recolhimento dos Tributos e Contribuições a serem
Declarados na DCTF Para verificação dos códigos/variações a serem
utilizados no preenchimento da DCTF, consultar o Ato Declaratório
Executivo (ADE) Codac n° 99, de 29 de dezembro de 2011. Sempre que
um novo código/variação for criado, será editado um novo ADE pela
Cordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac).
[... ]
Assim dispõe o Anexo II do Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac n° 99, de 29 de
dezembro de 2011, com a redação dada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Codac n° 70, de 05 de julho de 2012.
P.2 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS SUAS CAUSAS
Como visto no tópico 20.1 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO COMPROVADAS AS OPERAÇÕES OU
SUAS CAUSAS, acima, a fiscalizada não atendeu a nenhuma das várias intimações
fiscais para que fossem comprovados os beneficiários, as operações e as causas
de cada um dos pagamentos realizados, e também não efetuou pagamento,
parcelamento, compensação nem declarou débitos do IRRF em DCTFs referentes
ao período objeto desta ação fiscal.
No mencionado tópico, foi visto também que consultando os extratos bancários
da CRM foi possível se identificar, em alguns casos, os beneficiários dos recursos
transferidos, o que nos possibilitou realizar diligências fiscais em alguns desses
beneficiários, de forma que, em parte delas, comprovou-se que se trataram de
operações realizadas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA para "aquisição de
títulos de crédito".
Dessa forma, não restou outra alternativa a não ser aplicar o disposto no art. 61, §
1°, da Lei n° 8.981/1995, para os pagamentos que tiveram seus beneficiários
identificados, mas que as operações ou as suas causas não foram comprovadas
pela fiscalizada.
Diante desses fatos, elaborou-se, a partir dos extratos bancários, o demonstrativo
intitulado "IRRF-PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS
Fl. 6679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
29
SUAS CAUSAS' (DOC. 129), no qual se fez constar todos os lançamentos bancários
a débito cujas operações ou as suas causas não foram comprovadas.
Acrescentou-se também, nesse demonstrativo, colunas relativas à base de cálculo
do IRRF e ao valor do IRRF devido.
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS
SUAS CAUSAS, conforme enquadramento legal constante do auto de infração.
Q - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Vejamos o que dispõem alguns dispositivos legais:
• Art. 44 da Lei n° 9.430/1996:
Multas de Lançamento de Ofício Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)• Arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com base nos fatos demonstrados no tópico 12 - DOS SÓCIOSADMINISTRADORES
DE FATO DA FISCALIZADA deste relatório fiscal, concluise que CARLOS ROBERTO
DE MACEDO, titular da fiscalizada e um dos seus administradores, atuou como
Fl. 6680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
30
interposta pessoa de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO, demais sócios-administradores de fato da fiscalizada, exercendo
o papel de "testa de ferro", ao encobrir a existência destes, tendo essas pessoas,
em conluio (art. 73 da Lei n° 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte, relativas
ao real quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada, suscetíveis de
afetar o crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei n° 4.502/1964), o
que implica, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a
totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o
contribuinte omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada
durante todo o período objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma
sistematização da prática de se omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil o
verdadeiro valor dos débitos tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar a
possibilidade de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que houve a
intenção de omitir tais informações (art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964), o que
implica também, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre
a totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e considerando os
fatos apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu em hipóteses de incidência
previstas nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da Lei n° 4.502,64 e, conforme previsto
no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96, está sujeito ao percentual de 150% sobre a
totalidade dos impostos ora lançados.
Registre-se que, em cumprimento à Portaria RFB n° 2.439, de 2010, será
formalizada uma Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, tendo em vista que
os fatos apurados, em tese, configuram Crime contra a Ordem Tributária,
conforme definido pelo inciso I, do art. 1°, da Lei n° 8.137, de 1990.
R- DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO PELO NÃO ATENDIMENTO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS
A fiscalizada, ao longo desta ação fiscal, deixou de atender a vários termos fiscais
para prestar esclarecimentos.
Assim, aumentou-se a multa de ofício de 150% para 225%, conforme previsto no
art. 44, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
Fl. 6681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
31
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
[...]
S- DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
A Fiscalização coletou elementos no curso desta ação fiscal que autorizam a
imposição da responsabilização tributária solidária à pessoa jurídica BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, CNPJ n° 13.186.189/0001-09, e às pessoas físicas CARLOS
ROBERTO DE MACEDO, CPF n° 053.635.433-20, JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, CPF n° 057.150.444-21, FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES
PORTO FILHO, CPF n° 998.487.594-68, e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO, CPF n° 018.567.78436, pelos créditos tributários ora lançados em desfavor
da fiscalizada, pelas razões de fato e de direito que se passa a explicitar.
Antes, porém, veja o que dispõem alguns dispositivos legais:
• Art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
• Arts. 186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil (CC/2002):
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios. [...]
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções. [...]
Fl. 6682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
32
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico. [...]
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais
papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência no tocante aos atos neles consignados.
• Art. 928 do RIR/1999:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita
Federal (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei n° 1.718, de
27 de novembro de 1979, art. 2°, e Lei n° 5.172, de 1966, art. 197).
• Arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172/66 - CTN - Código Tributário
Nacional: Art.
124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. [...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
• Art. 1°, I, da Lei n° 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias; [...]
Abaixo também alguma jurisprudência administrativa:
"Conselho de Contribuintes - Acórdão n° 107-07666 (2004)NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA. Comprovado que, no exercício de sua administração
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
33
praticaram os sócios, gerentes ou representantes da pessoa jurídica atos
com excesso de poderes ou infração de lei, tipificada estará a sua
responsabilidade solidária prescrita pelo art. 135 do Código Tributário
Nacional. "

"Conselho de Contribuintes - Acórdão n° 105-13216 (2000)
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - MULTA - A multa
penal em lançamento de ofício contra responsável solidário, afastadas
as hipóteses previstas no art. 134 da Lei n° 5.172/66, CTN, e no art. 63 da
Lei 9.430/96, não encontra óbice à sua imposição."
Ficou evidenciado ao longo desta ação fiscal que a fiscalizada deliberadamente
não apresentou inúmeros documentos objeto de várias intimações fiscais.
O comando legal contido no art. 1.194 do CC/2002, acima transcrito, que
determina o dever de guardar os documentos que lastrearam os lançamentos
contábeis (art. 1.179 do CC/2002), se destina, inquestionavelmente, a quem se
propõe a administrar a pessoa jurídica.
O mesmo se diga em relação ao contido no art. 928 do RIR/1999, que determina o
dever de apresentação desses documentos à autoridade fazendária.
Tais faltas de cuidado e omissões representam também transgressões ao disposto
no art. 1.011 do CC/2002, mais precisamente atos ilícitos a teor do art. 186 do
Código Civil e crime contra a ordem tributária a teor do art. 1°, inciso I, da Lei n°
8.137/1990.
Portanto, infrações de lei a que alude o art. 135 do CTN.
Fortalecendo esta conclusão, o art. 1.016 do CC/2002 é límpido em atribuir a tais
pessoas a responsabilidade perante terceiros, o que inclui, por evidente, o Fisco.
S.1 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Como visto no tópico 11 - DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO deste relatório fiscal,
esta Fiscalização apurou que a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA pertence ao
mesmo grupo econômico de fato da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar
que possuía interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores
das obrigações tributárias que deram origem aos créditos tributários ora
lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n°
13.186.189/000109, com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional).
S.2 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE CARLOS ROBERTO DE
MACEDO
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
34
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA deste relatório fiscal, esta Fiscalização apurou que CARLOS ROBERTO
DE MACEDO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato) que operou
através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, titular da fiscalizada e um
dos seus administradores, praticou infração de lei ao omitir informação da
autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts. 186, 1.011,
1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e art. 1°, inciso
I, da Lei n° 8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente
pelos créditos tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF n°
053.635.433-20,tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de 2002
(Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
S.3 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA deste relatório fiscal, a Fiscalização apurou que JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL era sócio da sociedade em comum (sociedade de
fato) que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que
possuía interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, um
dos administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir
informação da autoridade fazendária (art. 3° do DecretoLei n° 4.657/1942; arts.
186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e
art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo
pessoalmente pelos créditos tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
CPF n° 057.150.444-21, tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de
2002 (Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
S.4 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA do relatório fiscal, a Fiscalização apurou que FRANCISCO DE PAULA
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
35
DOMINGUES PORTO FILHO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato)
que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, um
dos administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir
informação da autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts.
186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e
art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo
pessoalmente pelos créditos tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO,
CPF n° 998.487.594-68, tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de
2002 (Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
S.5 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA do relatório fiscal, a Fiscalização apurou que JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato)
que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se, também, que JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, um dos
administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir
informação da autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts.
186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e
art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo
pessoalmente pelos créditos tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, CPF
n° 018.567.784-36, tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de 2002
(Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
T - CONCLUSÃO - Relatório Fiscal
Com base nos fundamentos de fato e de direito acima expostos, imputou-se ao
contribuinte e demais sujeitos passivos solidários a prática de infrações à
legislação tributária, o que acarreta, à luz do disposto no art. 142 do CTN a
lavratura de autos de infração do IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA,
da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, da CONTRIBUIÇÃO PARA O
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
36
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
e do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Realizada a lavratura dos autos de infração, o contribuinte e responsáveis
tomaram ciência da exação nas seguintes datas:  C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUCA
- EIRELI, CNPJ
16.819.720/0001-13 -21/11/2018, Via Edital (fl. 4673);  BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CN
86.189/0001-09 - 08/11/2018, Via
postal com A.R. (fl. 4680);  CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF n° 053.635.433
-20, 08/11/2018 - Via postal
com A.R. (fl. 4678);  JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n° 057.150
-21 -
08/11/2018 -Via postal com A.R. (fl. 4679);  FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FI
-68 - 08/11/20
MELLO FILHO, CPF n° 018.567.78436 - 12/11/2018, Via postal com A.R. (fl. 4683).
Posteriormente foram apresentadas impugnações nas seguintes datas:  CR.M. MATER
- EIRELI, CNPJ
16.819.720/0001-13 -10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n°
-09 - 10/12/2018 (fls. 4774 e s
RTO DE MACEDO, CPF n° 053.635.433-20, 08/11/2018 -
10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n°
-21 -
10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, CPF n°
-68 -
10/12/2018 (fls. 4774 e ss); e  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, CPF
n° 018.567.78436 - 12/12/2018 (fls. 4857 e ss);
Algumas das impugnações foram apresentadas em conjunto na mesma peça
processual e suscitaram, em resumo, as seguintes razões de fato e de direito para
justificar seus pedidos:
IMPUGNAÇÕES
IMPUGNAÇÃO 1 - C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA - EIRELI,
CARLOS ROBERTO DE MACEDO e JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS
SOBRAL
DO CERCEAMENTO
Aqui, respeito recíproco, parágrafo anterior, o mais perfeito cerceamento, assim
vejamos. Deveras, este processo, um calhamaço de 4.690 folhas, num total de
9.380 páginas — pasme, a indicação ao documento AS-28, simplesmente apócrifo.
Não no sentido de falso, mas no sentido de inexistente.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
37
De fato, o auto de infração em inteiro teor aberto, em se lhe clicando Control-F e
digitando a expressão (DOC. AS-28), aparecerá apenas a citação, sem levar a
qualquer documento denominado (DOC. AS-28). Repetir-se-á, tudo igual, ausência
total, na buscada do (DOC. AS-29).
Dentre as folhas cronológicas e numeradas, de 1 a 4.690, que compõem o
lançamento ora impugnado, não constam os anexos já referidos. Daí o
cerceamento e a consequente imprestabilidade.
DA RESPONSABILIDADE - JOÃO VICTOR
Vejamos agora a responsabilização contra JOÃO VICTOR DE ALBU QUERQUE
SANTOS SOBRAL, fl. 187:
A fiscalizada, representada no ato por CARLOS ROBERTO, outorgou
amplos gerais e ilimitados poderes para JOÃO VICTOR;
Nas GFIPs, Guias do FGTS e Informações à Previdência Social,
transmitidas pela fiscalizada, referentes ao período ora fiscalizado, JOÃO
VÍCTOR não consta nem como empregado nem como segurado
individual, o que indica que a relação entre ele e CARLOS ROBERTO era
outra;
Sim, "era outra". De empregado, sem carteira assinada. Havia, é claro, a relação
de subordinação entre a impugnante e o seu empregado, o sr. João Victor. Uma
procuração de amplos poderes não comprova nada além da ampla confiança
entre oempregador e o seu empregado. Agia, sim, em nome da empresa, a
mando da empresa e sob a responsabilidade tão-só da empresa. Fl. 187, registra a
autoridade fiscal:
Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e
2015, JOÃO VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a BF
FOMENTO MERCANTIL LTDA;
Trabalhava sem carteira na CRM e, sem qualquer motivação para a BJ assinar-lhe
a carteira. Excesso de imaginação, com certeza, da "Operação Turbulência".
9. Termo de Compra e Venda de Veículo, datado de 31/07/2013 (095-B),
tendo como comprador SIOLY COMERCIO LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA e como vendedor FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES
PORTO FILHO, cujo proprietário do veículo era JOÃO VÍCTOR, o que
demonstra mais uma ligação entre ambos;
10. JOÃO VÍCTOR não atendeu a solicitação de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a
ele imputados.
Uma ligação? Vale relembrar que para encarcerar e tomar os bens, há de atender
ao que se denomina, civilizadamente, O DEVIDO PROCESSO LEGAL, artigo 5o,
inciso LIV, da CRFB.
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
38
DO MÉRITO - Atividade Financeira, Arbitramento
Realmente, depoimentos da Operação Turbulência, ainda que sob tarja de preto,
indicam a "venda de dinheiro" pelos impugnantes.
Venda de dinheiro!?, produto de uma suposta fabricação de moedadinheiro,
como se fosse uma Casa da Moeda? Não! Sobejamente afirmado nas
colaborações premiadas e levantamentos diversos realizados pela autoridade do
lançamento, que a impugnantes recebia depósitos, perfeitamente identificados,
em sua conta bancária, e os convertia, mediante comissão de 1% a 5%, em
dinheiro em espécie, entregando-o de volta aos depositantes/ beneficiários da
OPERAÇÃO TURBULÊNCIA. Em suma, uma atividade de conta alheia.
Conta alheia? Exatamente! O dinheiro depositado, OPERAÇÃO TURBULÊNCIA, não
era da impugnantes; pertencia, é claro, aos "turbulentos". Ilicitudes à parte (regra
do impedimento de utilizar o tributo como sanção do ato ilícito - art. 3° do CTN);
pois bem, o depósito bancário à conta da CRM, era um bem de terceiros,
entregue à CRM para, à conta e à ordem do seu proprietário (o depositante), a
CRM agindo como mandatário, operasse a conversão em espécie, mediante a
comissão já demonstrada de 1% a 5%.
Valorações à parte, justamente porque na incidência do tributo não há utilizá-lo
como sanção ao ato ilícito, artigo 3° do CTN, resta, indiscutível, uma operação de
conta-alheia. Como quem manda uma roupa à lavanderia a engomar. A roupa, por
todo o tempo, continuará pertencente ao mandante da operação, ainda que
esteja, provisoriamente, na casa da engomadeira. Da mesma forma, o dinheiro
depositado na conta bancária da CRM, continuou a pertencer ao depositante que,
pegou-o de volta, em espécie. Nessa operação de conta-alheia, a remuneração do
agente, a CRM, de 1% a 5%, já apurados nos autos.
Sobre o montante dos depósitos, devidamente identificados — é fundamental
esclarecer que todos os depoimentos identificam perfeitamente os depositantes
—, pois bem, sobre os montantes mensais, a autoridade do lançamento fez o
arbitramento do lucro, para fins fiscais, IRPJ, CSL, PIS e Cofins, à base de 45%, na
forma do artigo 533 do Regulamento do Imposto de Renda. Deveras, o 533 do
Decreto Federal n° 3.000/99, prevê esse percentual/ incidência.
Lucro de 45% líquidos, quando o lucro bruto, apurado pela autoridade do
lançamento, sem contestação — vide amplos e não-contraditados depoimentos
—, foi de 1% a 5%. E, em tendo ocorrido remuneração variável, qual o percentual
a considerar, o máximo ou o mínimo? A Lei fiscal tem a resposta, com muita
clareza, Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época, Decreto n°
3.000/99:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e
do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente,
observado o disposto no art. 519 (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24).
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
39
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado
(Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, § 1°).
Nos autos: o coeficiente de 45% que a autoridade fiscal aplicou sobre a totalidade
dos depósitos de terceiros, realizados na conta da empresa, não obstante
acomprovação de que se tratavam de recursos de terceiros, perfeitamente
identificados,com uma remuneração de 1% a 5% que, em se tratando de
omissões, a lei tributa pelomaior.
Fica evidente a disparidade: operação de conta alheia tributada como se fora de
conta própria; remuneração presumida pelo maior índice de 5%, mas considerada
pelo total, de 100%. Sim, é assim que está nos autos, tributação de 100% do valor
dos depósitos. A autoridade do lançamento não levou em conta os impedimentos
do artigo 3° do CTN: a tributação não pode constituir-se em sanção do ato ilícito.
Deveras, o arbitra- mento, em operação financeira, passa, necessariamente, por
estas regras, vigentes aos fatos, até 31.12.2014:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16
da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 31 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida
no período de apuração de que trata o art. 1° desta Lei; (Lei n°
9.430/96)Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
(Revogado a partir de 1°.01.2015 pela Lei n° 12.973, de 2014).
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
(Lei n° 8.891/95, grifo dos impugnantes).
Sob o viés da Operação Turbulência, só assim se entende a aplicação do índice de
100% quando, materialmente, nos autos, comprovada a remuneração de conta
alheia com remuneração de 1% a 5%. Evidente que hão de se apurar os resultados
auferidos na conta, uma conta alheia, na forma da lei, e fazer recair sob o seu
resultado a alíquota de arbitramento. Deveras, 45% s/ 5% = 2,25%, bem menor,
aliás, muito menor que os 100% integrais, como se fosse uma conta-própria, que
não o foi. Isto mesmo, a fiscalização capitula como atividade financeira, uma
atividade tipicamente de conta alheia, mas arbitra-lhe os resultados como conta
própria. Deveras, na empresa financeira o dinheiro dos clientes não é do banco;
nem os depósitos realizados na conta da CRM pertenciam à CRM, mas aos
Fl. 6690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
40
respectivos depositantes. No banco? É claro, a contabilidade os registra no grupo
das exigibilidades, depositantes, justamente porque recursos de terceiros.
Seria possível arbitrar o lucro em 45%, como está nos autos, quando,
comprovadamente, o máximo da remuneração auferida foi de 5%? Com certeza,
não! Deveras, se o ganho máximo foi de 5%, como haveria de pagar sobre 45%?
Em acontecendo, tal como está nos autos, ter-se-á o tributo utilizado, não mais
como sanção do ato ilícito, mas sob proibitório maior, o confisco e o
enriquecimento sem causa pelo Estado, sob estrito impedimento constitucional,
artigo 150, inciso I:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; (Constituição Federal)
O pior é que o viés "justiceiro" da autoridade fiscal foi mais longe: aplicou
majoração de multa inexistente, súmula n° 96 do CARF, e exigiu Imposto de Renda
na Fonte também inexistente, é o que se comprova.
DO MÉRITO - Do agravamento da multa: 150% + 50% = 225%
O Supremo Tribunal Federal tem decidido que as multas fiscais, sob pena de
serem consideradas confisco, estão limitadas a 100%. A autoridade fiscal aplicou
150% e, como se fosse pouco, majorou-as em 50%, a pretexto de que a
impugnantes não teria atendido as intimações.
Súmula CARF n° 96 A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Evidente, não há necessidade de gastar maiores argumentos contra essa exação,
em excesso. A Súmula CARF n° 96 fala por si mesma.
DO MÉRITO - Imposto de Renda Fonte
Convém mencionar que o Laudo de Auditoria registra, item 16.1, fl. 195:
16.1 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO:
DEPÓSITOS (Grifo dos impugnantes)
Chamou-se a atenção, acima, para ressaltar que toda acusação fundou-se em
presunção legal, com os fatos apresentados em depoimentos da Operação
Turbulência, confirmados quanto à operacionalidade dos depósito de terceiros, à
ordem de terceiros, em benefício de terceiros, mediante comissão, também
comprovada, à impugnante como mera operadora. A licitude ou não do
procedimento, vale repetir, não desvirtua a operação quanto ao tributo. Em
suma, a presunção legal, tão-só a presunção.
A lei que impõe a tributação do IR-Fonte nos valores não comprovados é
específica, de interpretação fechada:
Fl. 6691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
41
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da
Lei n° 8.383, de 1991. (Lei n° 8.891/95, grifos dos impugnantes)
Como se vê, a incidência não contempla a presunção, exigindo, pelo contrário, o
pagamento. Deveras, a lei garante ao fisco o instituto da presunção para lançar o
tributo sobre ingressos não justificados, com o arbitramento que há de se dar sob
regras previstas em lei. Sim, existe a presunção legal para o IRPJ, CSL, PIS e Cofins;
mas exigência legal, estrita, fechada, de que se comprove o pagamento, e não
apenas a presunção, em se tratando do IR-Fonte. Por outra, a expressão
"exclusivamente na fonte", do artigo 61 transcrito à folha anterior, coloca em
ilegitimidade a sua convivência com outros tributos:
Finalmente, a sanção do ato ilícito que se manifesta com a alíquota exacerbada de
35% + reajuste, inexistente em qualquer outra atividade. Faz-se a transcrição de
ensaio publicado pela equipe do Fiscosoft, in Regulamento do Imposto de Renda
Anotado e Comentado, 2014:
"1 - PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. A correta
inteligência do Art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, que dá base legal ao Art.
674 em foco, ainda não foi feita. Está sendo construída a partir dos casos
conhecidos e principalmente pela reflexão que o tempo impõe, que
quase sempre leva a revisões de posições anteriormente lançadas.
Aparentemente, o dispositivo em foco tentou criar uma nova espécie de
substituição tributária, exigindo da pessoa jurídica pagadora o imposto
exclusivo na fonte, com base de cálculo ajustada, em lugar do imposto
devido pelo real contribuinte (o beneficiário do pagamento), que não
pôde ser alcançado pela falta de sua identificação, ou pela falta de
comprovação da operação ou da sua causa. Se a intenção foi essa, há
sérios obstáculos para a concretização desse intento. Em primeiro lugar,
na substituição tributária é imperativo que se conheça o substituído, que
é o real contribuinte que se pretende alcançar pela via da tributação na
fonte, a fim de assegurar ao substituto a possibilidade de se ressarcir
perante o substituído do encargo tributário que lhe foi indiretamente
atribuído. O substituto não é o titular da renda tributada. Por isso, na
construção da regra de substituição, embora formalmente centrada na
pessoa do substituto, é preciso conformá-la com os elementos próprios
do substituído. Tais elementos não estão presentes no Art. 61 em exame.
Acrescese observar que a tributação em análise é a título de imposto de
Fl. 6692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
42
renda, mas tem como materialidade de incidência e base de cálculo o
"pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas...". Ora, "pagamento" não
é fato gerador do imposto de renda por absoluta ausência de
materialidade de incidência. Pagamento não traduz acréscimo
patrimonial; pelo contrário, representa decréscimo patrimonial. Assim,
no rigor jurídico, não é despropositado concluir que o Art. 61 não criou
mais uma modalidade de tributação exclusiva na fonte, já que o fato
tomado para essa tributação - o pagamento - não tem signo de renda,
como exige o Art. 43 do CTN. Na verdade, o Art. 61 instituiu uma efetiva
penalidade, dissimulada como imposto de renda na fonte, para punir o
"pagamento a beneficiário não identificado", o que é problemático, pois
o Art. 3° do CTN veda a utilização de tributo como substituto da
penalidade.
No contexto de uma efetiva penalidade, torna-se impossível aplicar
conjuntamente a multa de ofício, de 75% ou de 150%, pois isso
representaria um "bis in idem" inadmissível. E a multa de 150% de forma
alguma porque na própria conformação do Art. 61 não está presente a
figura da fraude. O dispositivo faz referência à falta de identificação do
beneficiário ou à falta de comprovação da operação, que são simples
condutas omissi-vas.
Seja como for, ainda que se considere que esse dispositivo criou uma
substituição tributária excepcional, essa nova tributação exclusiva na
fonte não tem a abrangência defendida oficialmente. Em primeiro lugar,
sofre a limitação da identificação do pagamento, que é a condição
indispensável para a aplicação do dispositivo em foco. Cabe ao Fisco
provar a existência do pagamento. E de forma direta, não podendo ser
presumida. Além disso, a sua aplicação está delimitada pela sua diretriz
básica, qual seja, a impossibilidade criada pela pessoa jurídica pagadora
no alcance do real titular da renda presente no pagamento efetuado.
Assim, a prova do fato tributado não se exaure com a simples indicação
de que na escrituração não há identificação do beneficiário do
pagamento. A investigação deve ser aprofundada no sentido de revelar -
e tributar - o real titular da renda vinculada ao referido pagamento. Isso
é perfeitamente possível, já que os cheques de valores maiores devem
ser nominais. Esgotado esse campo de prova, cabe a aplicação da norma
pela falta de identificação do beneficiário do pagamento, na forma do
caput do Art. 674 do RIR atual. O § 1° do artigo em análise traz uma
outra hipótese numa norma de entendimento bem mais difícil do que a
relativa à ausência de identificação do beneficiário, a saber: "quando os
recursos forem entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa". A primeira
reação é interpretar esse parágrafo com os mesmos elementos adotados
em relação ao Art. 304 do atual Regulamento, que grava como não
Fl. 6693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
43
dedutíveis "as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando
não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e
quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário
do rendimento". Em primeiro lugar, o Art. 304 tem alcance restrito:
atinge apenas os pagamentos a título de comissões, bonificações,
gratificações ou semelhantes. Não alcança qualquer pagamento. Neste
contexto restrito, há coincidência entre as duas regras, a do Art. 304 e a
do Art. 61 da Lei n° 8.981/95. No segundo momento, pretende-se aplicar
o Art. 61 em análise em relação aos valores constantes de documentos
que a fiscalização afirma serem inidôneos, a teor do disposto no Art. 217
do presente Regulamento.
Vale dizer, defende-se a tese de ser possível impugnar (glosar) as
despesas ou custos lastreados nesses documentos e também exigir o
imposto de fonte do Art. 61 em foco. São duas situações radicalmente
distintas. A primeira vinculada à incerteza de que o pagamento
apropriado efetivamente contribuiu para a geração da correspondente
receita. É uma regra que tem como destinatária a pessoa jurídica que
apropria as despesas, impedindo a redução artificial do lucro tributado.
Sendo assim, os influxos dessa regra não são válidos para definir o
alcance da regra do Art. 61, por várias razões.
Inicialmente, cabe observar que a regra do Art. 61 tem como
destinatário pessoa externa à pessoa jurídica pagadora, que seria
desconhecido. Ademais, no caso dos documentos tidos como inidôneos,
há pelo menos duas situações fáticas distintivas. Na primeira, constata-
se que o beneficiário do pagamento é a pessoa que figura dos
documentos, mas a operação pode não ser verdadeira. Neste caso, a
dúvida sobre a efetividade da operação autoriza impugnar a despesa
apropriada, mas não é suficiente substituir a tributação do beneficiário
do pagamento pela incidência exclusiva na fonte. Isto porque, como
visto, em primeiro plano, o juízo de inidoneidade dos documentos visa
impedir a redução artificial do lucro da pessoa jurídica que apropria as
despesas. É uma condição adicional em relação à comprovação da
operação ou de sua causa no contexto do § 1° do Art. 61: aqui, basta que
a documentação permita atribuir ao terceiro a titularidade da operação
na qual afirma ter participado. Na segunda hipótese, a contabilidade
registra o pagamento a um destinatário irreal e por uma operação
igualmente irreal, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem
causa a beneficiário não identificado. Neste caso, é razoável admitir a
glosa das despesas e a concomitante exigência do imposto na fonte do
Art. 61.
Todavia, essa situação fática confirma que o referido Art. 61, com o
título de imposto na fonte, verdadeiramente, instituiu uma penalidade,
Fl. 6694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
44
que não pode ser cumulada com outra penalidade de ofício. Muito
menos com a multa de 150%, visto que a aplicação do Art. 61 estaria
centrada na presunção da existência de pagamento a terceiro não
identificado. Essas as nossas reflexões mais maduras sobre o
questionado Art. 61 da Lei n° 8.981/95.
DOS PEDIDOS
Pede-se seja esta impugnação recebida em seu efeito suspensivo para, em
preliminar, razões de cerceamento de defesa, sobejamente demonstradas,
considerar o lançamento insubsistente, arquivando-o;
Pede-se também, em preliminar, seja reconhecida a nãoresponsabilização do
empregado não-registrado da empresa, sr. João Vitor de Albuquerque Sobral,
bem como dos demais, estranhos ao quadro social, de mero relacionamento
empresarial com a impugnantes;
Pede-se, quanto ao mérito, acaso vencida preliminar de cerceamento, seja
reconhecida a atividade "conta alheia" nas operações bancárias tributadas pela
autoridade fiscal, incidindo o arbitramento sobre os 5% obtidos como resultado
na mencionada "conta alheia", tudo na forma do artigo 31 da Lei n° 8.891/95,
para fins de IRPJ, CSL, Pis e Cofins;
Pede-se, ainda quanto ao mérito, nas condições do item acima, seja
integralmente desprovida a cobrança do IR Fonte de 35% + reajuste, posto que,
dentre outras razões de ordem legal, impossível incidir sobre presunções porque,
nos termos da Lei, há de incidir sobre o pagamento. Afinal de contas entregar ao
proprietário o que é seu, na conta-alheia, é mera devolução e não pagamento.
Nas demais cobranças, tão-só a presunção, sem qualquer pagamento.
IMPUGNAÇÃO 2 - BF FOMENTO MERCANTIL LTDA e FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO
Data máxima venia, o auto de infração em comento possui vícios que devem
ensejar a sua anulação, bem como são descabidas e improcedentes as imputações
de responsabilidade solidária aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco
Porto), tendo em vista os seguintes aspectos, em síntese:
a) A nulidade do auto de infração pelos seguintes vícios:
a.l) Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório (art. 59. LIV e LV da Constituição Federal), pelo fato de
que alguns documentos relevantes utilizados para amparar as alegações
da fiscalização ("DOC. 021-A", "DOC. 061-A", "DOC. 061-B" e "DOC. 066")
não foram disponibilizados aos Impugnantes, cerceando indevidamente
o direito de defesa dos Impugnantes;
a.2) Ofensa ao princípio da verdade material, na medida em que as
imputações de responsabilidade tributária solidária aos ora Impugnantes
(BF Fomento e Francisco Porto), basearam-se em meras presunções e
Fl. 6695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
45
ilações equivocadamente construídas pela fiscalização a partir de um
pequeno número de operações existentes entre estes e a CRM, pois tais
operações somaram apenas pouco mais de 2 milhões (referentes
aoperação de mútuo) dentro de um total de 24 milhões movimentados
pela CRM, o que é pouquíssimo representativo (menos de 10%) para se
imputar a configuração de grupo econômico, sociedade de fato ou
confusão patrimonial entre eles.
De fato, para demonstrar tais imputações com observância da verdade
material, caberia ao Fisco comprovar a vinculação dos Impugnantes com
a generalidade dos fatos geradores praticados pela CRM. Isso,
entretanto, não foi feito em nenhum momento pela fiscalização, a não
ser por simples presunções e ilações, o que viola frontalmente o
princípio da verdade material a que está necessariamente submetido o
processo administrativo tributário, sob pena de nulidade.
b) A decadência parcial da autuação em relação ao período de janeiro a outubro
de 2013. pois, tendo em vista que a intimação dos Impugnantes só ocorreu em
novembro de 2018, neste momento já havia transcorrido o prazo decadencial
quinquenal contado nos termos do art. 150, §4^ do CTN para os tributos lançados
por homologação, como é o caso daqueles objeto da autuação em comento (IRPJ,
IRRF, CSLL, PIS e COFINS);
c) O descabimento e improcedência da imputação aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) de responsabilidade tributária solidária com base
em pretenso grupo econômico de fato (art. 124. I, do CTN c/c arts. 986 e 987 do
Código Civil), pois:
cl) A verdade dos fatos, extraída até mesmo dos documentos e provas
acostados pela própria fiscalização, demonstra que a relação da BF
Fomento e de Francisco Porto com a CRM se deu exclusivamente em
função de contrato de mútuo, cujos valores se encontram bem
individualizados e identificados (inclusive mediante registros na
contabilidade da BF Fomento no sistema SPED da Receita Federal,
realizados ainda na época dos fatos). Isso, por sua vez, jamais pode ser
interpretado como elemento de configuração de grupo econômico ou
sociedade de fato por suposta confusão patrimonial ou interesse
comum;
c.2) O art. 124, inciso I, do CTN é inaplicável para a imputação de
responsabilidade tributária solidária a terceiro, como indevidamente
está sendo intentado pelos fiscais autuantes. em evidente
impropriedade técnica e distorção da real abrangência e destinação
jurídica da norma em questão.
Isso porque, conforme esclarece a doutrina, acompanhada da
jurisprudência, a solidariedade do art. 124 do CTN "não é forma de
Fl. 6696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
46
inclusão de terceiro, mas grau de responsabilidade dos co-obrigados,
sejam contribuintes, ou contribuinte e responsável tributário".
Ou seja, o dispositivo em questão só pode ser utilizado para atribuir
solidariedade nos casos em que houver por natureza ou disposição legal,
desde a origem, mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação
tributária, como ocorreria, por exemplo, na sujeição passiva solidária de
coproprietários de um determinado imóvel ao IPTU ou ITBI.
Este, entretanto, não é o caso dos autos, pois o Fisco quer, por meio do
dispositivo em questão (art. 124, I), transferir do contribuinte (CRM)
para terceiros (BF Fomento e Francisco Porto) a responsabilidade
tributária correspondente.
Portanto, o art. 124 do CTN não pode ter sua verdadeira aplicação
técnicojurídica e seu real significado desnaturados e distorcidos para
funcionar indevidamente como pretenso supedáneo da tentativa
abusiva do Fisco de ensejar responsabilização de terceiros.
c.3) A violação da jurisprudência consolidada do CARF e dos tribunais
judiciais segundo a qual a aplicação do art. 124, I, do CTN exige a
demonstração individualizada em relação a cada um dos fatos
geradores englobados na exigência, sob pena de ser afastada a
solidariedade arguida pelo Fisco.
Assim, mesmo que o art. 124, I, do CTN fosse tecnicamente cabível para
a situação sob exame (o que não é o caso, consoante tópico anterior),
ainda assim não poderia ensejar a responsabilização dos ora
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) pela generalidade das
operações da CRM (cerca de 24 milhões). Isso porque a Fazenda Pública
só demonstrou a relação da BF Fomento e de Francisco Porto com
operações que totalizam apenas pouco mais de R$ 2 milhões, enquanto
as movimentações apontadas nas contas da CRM foram de cerca de 24
milhões.
C.4) A inaplicabilidade e impropriedade técnica da pretensão de
imputação de grupo econômico à pessoa física de Francisco Porto,
pois, nos termos da jurisprudência, com destaque para entendimento
recentemente firmado no âmbito do TRF da 5- Região, a pessoa física
não pode ser considerada integrante de grupo econômico, a exemplo
dos acórdãos firmados nos processos n 08103694820174050000;
00061433320154058300. AC588804/PE; e 08064565820174050000;
d) O descabimento e improcedência da imputação aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) de responsabilidade tributária pela suposta
condição de sócio-administrador de fato (art. 135, III, do CTN c/c art. 990 do
Código Civil), pois:
Fl. 6697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
47
d.1) A inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN aos ora Impugnantes, pois
não figuram como sócios da CRM, nem de direito nem de fato;
d.2) A verdade dos fatos aponta que o verdadeiro controlador de fato da
CRM era o Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho;
d.3)
São
meras
conjecturas
improcedentes
os
pretensos
comportamentos e situações descritos no item 12.3 do Relatório da
Auditoria Fiscal, com base nos quais os fiscais autuantes tentaram
construir a suposta condição de sócio-administrador de fato imputada
ao Impugnante Francisco Porto.
e) Em relação à multa arbitrada no patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por
cento), nos termos do art. 44, §§19 e 29 , da Lei n9 . 9.430/96, tem-se que sua
aplicação é completamente insubsistente, tendo em vista que:
e.1) Conforme acervo documental acostado na ocasião, o Impugnante
havia informado ao Fisco, por meio das declarações regulares (ECF), as
operações de mútuo efetuadas com a CRM Material de Construção &
Construtora. Como consequência disso, não se é possível aplicar a multa
duplicada referida no §19 do art. 44 da Lei n9 . 9.430/1996, uma vez
ausente o intuito fraudulento por parte do Impugnante;
e.2) Ato contínuo, no que se refere ao agravamento da multa, consoante
art. 44, §29 , da Lei n9 . 9.430/1996, muito menos se pode imputar a
conduta infratora ao Impugnante, tendo esta sido aplicada em razão do
suposto não atendimento da CRM à fiscalização tributária. Conforme se
pode analisar dos Documentos mencionados nos itens 9.44 e 9.49 do
Relatório Fiscal, tanto a BF Fomento, como o seu sócio administrador
Francisco Porto, responderam tempestivamente a fiscalização em todas
as ocasiões em que instado a se manifestar sobre os fatos investigados;
e.2A) Ainda que fosse ultrapassada a inexistência de conduta
recalcitrante do Impugnante, insta destacar o sólido entendimento
assentado no CARF (Súmula 96) no sentido de que o agravamento da
multa qualificada só pode ser aplicada quanto a autoridade fiscal não
detiver meios suficientes para efetuar o lançamento. Uma vez que o
Fisco estava em posse de todos os documentos necessários à
identificação das receitas (inclusive, repise-se:
por força de autorização concedida pela empresa fiscalizada), a pena
pela suposta ausência de comprovação de suas origens é o lançamento
por arbitramento, afastando-se o agravamento da multa.
e.3) As multas punitivas, por força do art. 59 , XLV, da CR88, não podem
ser transferidas a terceiros que, por definição, não executarem a
repelida conduta. No caso do auto de infração, a Fiscalização em
momento algum indicou condutas praticadas pelo Impugnante que
Fl. 6698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
48
pudessem autorizar a aplicação das multas previstas no art. 44, §§19 e
29 , da Lei n9 . 9.430/1996;
e.4) Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa
irresponsabilidade tributária do Impugnante em relação aos fatos
apontados pelo Auto de Infração, convém pontuar que as multas
arbitradas no patamar de 225% ultrapassam qualquer patamar de
proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due process
oflaw.
f) Em relação ao crédito tributário decorrente do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), aponta-se a insubsistência do lançamento, porquanto, conforme
entendimento substanciado no Parecer Normativo COSIT n 1/2002, o lançamento
tributário do IRRF deve ter como destinatário o contribuinte beneficiário quando
ausente a retenção pela fonte pagadora (caso verificado no Auto de Infração sob
análise);
g) A nulidade do Auto de Infração impugnado, tendo em vista a ofensa ao
princípio da verdade material, em função da impossibilidade de se promover o
arbitramento dos lucros quando a autoridade fiscal dispuser de informações
suficientes para efetuar os lançamentos conforme a realidade dos fatos.
g"l) Nesse sentido, o próprio Relatório Fiscal indicou a realização de
operações de mútuos, verificadas por meio de depoimentos tomados
pela Polícia Federal, pelas diligências fiscais realizadas pela fiscalização,
bem como pelas movimentações bancárias da empresa autuada (DOC
129 da fiscalização);
g 2) Em razão disso, além de não ser possível arbitrar o lucro nessas
situações, tampouco tributar suposto IRRF devido, a ausência de
verificação individualizada das operações bancárias realizadas pela CRM
consiste em grave ofensa ao principio da verdade material.
É o que os Impugnantes detalham nos tópicos a seguir.
A NULIDADE DAS IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS PELO FlSCO AOS ORA IMPUGNANTES
- VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO (ART. 5S, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
Dentre os documentos não disponibilizados para impugnação, cabe destacar,
exemplificativamente, os seguintes:
• "DOC. 21-A", assim referido na "página 4 de 81" do Relatório da Auditoria Fiscal:
"um CD contendo um arquivo, cujo conteúdo será anexado como ARQUIVO NÃO
PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal referido no tópico 25 - DA
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS ORA LANÇADOS (DOC. 021-A) deste relatório fiscal";
• "DOC. 061-A e DOC. 061-B", descritos nos seguintes termos "página 5 de 81" e
na "página 6 de 81" do Relatório da Auditoria Fiscal: "Os arquivos constantes dos
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
49
CDs enviados pelo BRADESCO serão anexados como ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL
ao processo administrativo fiscal referido no tópico 25 - DA IDENTIFICAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
LANÇADOS (DOC. 061-A E DOC. 061-B) deste relatório fiscal";
• "DOC. 066", cujo conteúdo está assim descrito na "página 6 de 81" do Relatório
da Auditoria Fiscal: "Os arquivos constantes do CD enviado pelo BRADESCO serão
anexados como ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal
referido no tópico 25 -DA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORA LANÇADOS (DOC. 066)".
Conforme se pode observar pela simples descrição acima dos documentos não
disponibilizados, estes são essenciais ao adequado exercício da ampla defesa e do
contraditório pelos ora Impugnantes, pois se referem aos CDs com os extratos e
informações detalhados fornecidos pelo Banco Bradesco, que serviram de baliza
fundamental para a constituição dos lançamentos e imputações formulados nos
autos de infração ora refutados.
Logo, por serem documentos imprescindíveis à ampla defesa dos Impugnantes, a
ausência destes conduz à nulidade inevitável da autuação impugnada, que deve
ser inteiramente desconstituída, ou, no mínimo, ensejar a reabertura do prazo
para defesa após a regular disponibilização dos documentos e informações em
comento.
- Ofensa ao princípio da verdade material.
Logo, em síntese, a ofensa ao princípio da verdade material ocorreu no caso ora
sob exame na medida em que as imputações de responsabilidade tributária
solidária aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) basearam-se em
meras presunções e ilações equivocadamente construídas pela fiscalização a
partir de um pequeno número de operações existentes entre estes e a CRM, pois
tais operações somaram apenas pouco mais de 2 milhões (referentes a operação
de mútuo) dentro de um total de 24 milhões movimentados pela CRM, o que é
pouquíssimo representativo (menos de 10%) para se imputar a configuração de
grupo econômico, sociedade de fato ou confusão patrimonial entre eles.
Ademais, tamanha diferença e desproporcionalidade (R$ 2 milhões x R$ 24
milhões) apuradas pela própria fiscalização deixa evidente que imputar
responsabilidade tributária aos ora Impugnantes (BF e Francisco) pela
generalidade dos fatos geradores da CRM é um abuso em evidente descompasso
com a verdade material, pois não há qualquer elemento ou comprovação nos
autos que sequer cite minimamente a relação dos ora Impugnantes com as
operações que consubstanciaram os outros R$ 22 milhões movimentados nas
contas da CRM.
Não bastasse isso, conforme será detalhado ao longo da presente impugnação, os
pouco mais de R$ 2 milhões referentes às operações entre os Impugnantes e a
CRM na realidade se limitaram a contrato de mútuo cuja efetiva existência pode
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
50
ser demonstrada pelos registros no SPED transmitidos à Receita Federal ainda na
época, antes do início de qualquer investigação criminal ou procedimento
fiscalizatório.
Por conseguinte, para demonstrar as imputações ora refutadas com observância
da verdade material, caberia ao Fisco comprovar a vinculação dos Impugnantes
com a generalidade dos fatos geradores praticados pela CRM.
Isso, entretanto, não foi feito em nenhum momento pela fiscalização, a não ser
por simples presunções e ilações, o que viola frontalmente o princípio da verdade
material a que está necessariamente submetido o processo administrativo
tributário, sob pena de nulidade.
A DECADÊNCIA. PARCIAL DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO
A OUTUBRO
De acordo com o §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, o direito da
Fazenda Pública de exigir tributos sujeitos ao lançamento por homologação decai
no prazo de 05 (cinco) anos contados da data de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
Assim, tendo em vista que no caso sob exame (i) os tributos exigidos na autuação
(IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS) estão sujeitos ao lançamento por homologação, e
que (ii) a ciência da lavratura do auto de infração só ocorreu em novembro de
2018, encontram-se decaídos quaisquer lançamentos referentes ao período
anterior a novembro de 2013.
RESPONSABILIDADES GRUPO ECONÔMICO DE FATO (ART. 124, L, DO CTN C/C
ARTS. 986 E 987 DO CÓDIGO CIVIL).
Conforme narrado na síntese da autuação, a imputação da responsabilidade
solidária à BF Fomento e Francisco Porto, ora Impugnantes, decorreu da alegação
dos Ilmos.
Fiscais de que as movimentações havidas na conta da CRM relacionadas à BF
Fomento e a Francisco Porto demonstrariam suposta confusão patrimonial nas
movimentações financeiras e pretenso interesse comum nas operações da CRM.
Segundo os fiscais, tal pretenso contexto caracterizaria a existência de sociedade
e grupo econômico de fato, nos moldes do art. 124, inciso I, do CTN c/c arts. 986 e
987 do Código Civil, o que ensejaria a possibilidade de imputação de
responsabilidade tributária solidária à BF Fomento e Francisco Porto pelos débitos
apurados contra a CRM no total de cerca de R$ 58 milhões.
Data máxima venia, são descabidas e improcedentes tais pretensas ilações e
fundamentos suscitados pelos fiscais autuantes contra os ora Impugnantes,
consoante detalhado nos subtópicos a seguir.
- IMPOSSIBILIDADE TÉCNICO-JURÍDICA DE SE PRETENDER IMPUTAR A TERCEIRO
A RESPONSABILIADADE COM BASE NO ART. 124, I, DO CTN.
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
51
Diferentemente do pretendido pelos fiscais autuantes, é juridicamente incabível a
tentativa de imputar aos Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) a
solidariedade tributária do art. 124, I, do CTN pelos débitos tributários da
empresa CRM, pois a solidariedade tributária não se confunde com a sujeição
passiva por responsabilidade indireta, não podendo, portanto, ser utilizada com
essa pretensa finalidade.
Corroborando a impossibilidade técnico-jurídica acima suscitada, LEANDRO
PAULSEN, ao tratar da solidariedade prevista no art. 124 do CTN. afirma
categoricamente que esta "não é forma de inclusão de terceiro, mas grau de
responsabilidade dos coobrigados, sejam contribuintes, ou contribuinte e
responsável tributário".
As distinções e limitações acima explicitadas quanto ao sentido e alcance da
norma de solidariedade tributária do art. 124 do CTN também têm sido
reconhecidas e destacadas pela jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais -CARF, conforme exemplifica a ementa de acórdão proferido no
julgamento do processo administrativo n 10480.722813/2010-32:
"SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo
124,1, do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos
praticando conduta lícita, descrita na rearamatriz de incidência
tributária. Do fato gerador, nestas situações, decorre a possibilidade do
sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos
gue integrou a relação jurídico-tributária.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no
artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a
relação jurídico-tributária, mas é chamado o responder pelo crédito
tributário em virtude do ilícito praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as
situações de que trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no
artigo 135 vamos encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em
relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e
outra em relação ao terceiro que não participa da relação jurídico-
tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser
chamado a responder pela obrigação) -(RE 562.726/PR, i. 03/11/2010,
sob a forma do artigo 543-B do CPC). ACUSAÇÃO FISCAL QUE IMPUTA A
TERCEIRO CONDUTA CONTRÁRIA AO DIREITO. FATO QUE CARACTERIZA.
EM TESE, UMA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 135 DO CTN.
Nos casos em gue a autoridade fiscal imputa a terceiro conduta ilícita
estar-se-á, em tese, diante de uma das situações previstas no artigo 135,
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
52
do CTN. Nestas situações, por decorrer a responsabilidade de conduta
ilícita, excesso de poderes, contrato social ou estatutos, a descrição dos
fotos típicos deve estar devidamente identificada quanto à
materialidade e autoria. Tratando-se de questão relacionada à conduta
ilícita, em caso de dúvidas quanto à materialidade ou a autoria, aplica-se
o disposto no artigo 112, III, do CTN".
(CARF - Proc. 10480.722813/2010-32. Acórdão ns 1402-001.643. Relator:
Moisés Giacomelli Nunes da Silva. Data da sessão de julgamento:
09/04/2014).
Por sua vez, tomadas as distinções acima entre solidariedade e responsabilidade
tributária, constata-se que a situação a partir da qual os fiscais autuantes
pretenderam realizar a imputação de responsabilidade aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) não se compatibiliza nem se amolda às possibilidades
técnico-jurídicas da solidariedade do art. 124,1, do CTN.
Isso porque, no caso em questão, não há uma pluralidade de sujeitos passivos ou
responsáveis co-obrigados pelas situações que constituíram os fatos geradores
individualizados de cada um dos tributos exigidos (solidariedade), mas sim a
tentativa do Fisco de redirecionar para terceiros (BF Fomento e Francisco Porto) a
responsabilidade tributária pelos débitos fiscais de um outro contribuinte (CRM).
Observa-se, portanto, que os fiscais autuantes, em uma manobra artificiosa
voltada à tentativa abusiva de construir uma suposta configuração de grupo
econômico, tentaram travestir e disfarçar de solidariedade uma situação que na
realidade
configura
inadmissível
redirecionamento
por
imputação
de
responsabilidade indireta a terceiro, evidentemente incompatível com o art. 124,
inciso I, do CTN.
Em outras palavras, os fiscais autuantes pretenderam manipular e desvirtuar
abusivamente o conteúdo e o alcance da norma em questão (art. 124,1, do CTN),
como artificio para imputar abusivamente a existência de um suposto grupo
econômico entre os ora Impugnantes (BF e Francisco) e a CRM, o que é
juridicamente inadmissível e deve ser rechaçado por esses limos. Julgadores
Tributários.
- Violação do requisito de demonstração casuística de efetiva participação em
cada um dos fatos geradores objeto de responsabilização solidária como
pressuposto indispensável à imputação realizada com fundamento no art. 124, I,
do ctn, nos termos da jurisprudência pacifica do carf e do stj.
-Necessidade de demonstração; caso a caso de interesse jurídico comum, e não
meramente econômico, nas situações que constituíram cada um dos fatos
geradores tributários.
- Inexistência de demonstração casuística de participação dos ora impugnantes
(bf Fomento e Francisco Porto) na prática de cada um dos fatos geradores da
crm abrangidos pela autuação.
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
53
Uma vez fixado o sentido, o alcance e os limites de aplicação da solidariedade
prevista no art. 124 do CTN, nos moldes acima expostos, infere-se que ela não
pode ser invocada no caso ora sob exame como pretexto para fazer com que os
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) sejam obrigados a suportar e/ou
pagar os débitos da empresa autuada (CRM).
Nos termos da doutrina e jurisprudência uníssonas acima transcritas, a
solidariedade do art. 124 só pode ser aplicada àqueles que tenham participado
direta e efetivamente da ocorrência de cada fato gerador individualmente
considerado, integrando a relação jurídica tributária subjacente à hipótese de
incidência, nos limites da situação factual encartada na regra-matriz
constitucionalmente outorgada. Em outras palavras, tem que haver interesse
comum do ponto de vista jurídico, e não meramente econômico.
Ocorre que, no caso em questão, não se encontram configuradas quaisquer
situações ensejadoras de solidariedade nos termos do art. 124 do CTN.
Isso porque a generalidade dos fatos geradores que originaram os débitos
tributários da CRM. consubstanciadas em movimentações financeiras estimadas
em cerca de R$ 24 milhões, não decorreram de intervenção ou participação dos
Impugnantes, o que exclui de plano qualquer alegação de solidariedade.
Além disso, os fiscais autuantes não apresentaram nos autos elementos ou provas
que vinculem a generalidade dos fatos geradores tributários da CRM a atos ou
intervenções. Nesse ponto, conforme será detalhado em subtópico próprio a
seguir, no tocante à verdade dos fatos, as únicas relações apuradas pela
fiscalização entre os Impugnantes (BF e Francisco) e a CRM foram exatamente
aquelas referentes ao mútuo de cerca de R$ 2 milhões, que em muito se
distanciam dos cerca de R$ 24 milhões apontados pelos fiscais como
movimentação financeira da CRM.
Outrossim, tendo em vista a não participação na ocorrência do fato gerador como
parâmetro (critério) de exclusão e afastamento da solidariedade do art. 124 do
CTN, nos moldes da doutrina exposta ao longo deste tópico, é importante
destacar que tal fator de exclusão permanece como impeditivo de aplicação de
solidariedade ainda na remota hipótese de se entender configurado grupo
econômico, o que se suscita apenas para argumentar e por extrema cautela
processual (princípio da eventualidade).
- Grupo Econômico De Fato Às Pessoas Físicas, Conforme Entendimento Da
Jurisprudência
Especificamente no tocante à pessoa física de Francisco Porto, na eventualidade
de serem ultrapassadas as preliminares acima já arguidas em relação à
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária por grupo econômico
de fato, cumpre destacar o entendimento jurisprudencial segundo o qual tal
modalidade de responsabilização não pode ser dirigida às pessoas físicas,
conforme exemplificam os precedentes abaixo colacionados:
Fl. 6704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
54
"PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL.
Agravo de instrumento a desafiar decisão que deferiu a liminar
requerida, em medida cautelar fiscal, determinando a indisponibilidade
de bens de todos os requeridos até o montante de R$ 60.566.265,84
(sessenta milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta
e cinco reais e oitenta e quatro centavos), id. 4050000.9569530. O
presente recurso de agravo é decorrente da ação cautelar fiscal
0803907-86.2017.4.05.8500, em que o juízo agravado, entendeu
demonstrada, de plano, a constatação de confusão patrimonial e desvio
de finalidade praticados originalmente pela empresa Projel e seu
administrador, auxiliado por sua esposa e filhas, igualmente
demandadas, que dedicaram-se a criar empresas de "fachada"
(empresas de interposição) e empresas patrimoniais, com escopo de
ludibriar a Administração Tributária, mercê de intensa prática de
blindagem patrimonial, tudo isso em contexto temporal em que a única
empresa operacional e agora devedora da União estava prestes a ser
inscrita na dívida ativa. No caso de presunção de grupo econômico de
fato é possível incluir todas as pessoas jurídicas envolvidas, entretanto,
tal não pode ser aplicado a pessoas naturais. É que a pessoa física não
faz parte de grupo econômico, sendo necessário para sua
responsabilização tributária a extinção da pessoa jurídica, com o
necessário redirecionamento da execução em desfavor do responsável
tributário. Na espécie, há pessoa física, segundo a União (Fazenda
Nacional) fazendo parte do grupo econômico não sendo possível
caracterizá-la como tal. Agravo de instrumento provido".
Portanto, encontra-se demonstrada a inaplicabilidade e impropriedade técnica da
pretensão de imputação de grupo econômico à pessoa física de Francisco Porto,
pois, nos termos da jurisprudência, a pessoa física não pode ser considerada
integrante de grupo econômico.
- Verdade Dos Fatos: Inexistêncía De Confusão Patrimonial e Interesse Comum
Mesmo na remota hipótese de serem ultrapassadas as preliminares acima
arguidas para afastamento da imputação da responsabilidade tributária solidária
com base no art. 124, I, do CTN, ainda assim esta não pode prosperar, por ser
claramente improcedente, tendo em vista que a verdade dos fatos demonstra a
inexistência de confusão patrimonial e interesse comum, pois as operações da BF
Fomento Mercantil e Francisco Porto com a CRM (empresa autuada) se limitaram
a depósitos ocorridos em função de contrato de mútuo, conforme se detalha a
seguir.
Para alegar a suposta existência de confusão patrimonial e interesse comum dos
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) com a empresa autuada (CRM), os
fiscais autuantes se basearam na afirmação de que aqueles teriam pretensamente
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
55
se utilizado e se apropriado da conta bancária desta última para operações de
interesse e/ou benefícios próprios.
Nesse intento, os fiscais autuantes utilizaram como pretensas evidências os
depoimentos dos responsáveis por algumas empresas que disseram ter efetuado
e/ou recebido depósitos relacionados à conta da CRM em função de operações de
trocas de cheques ou obtenção de empréstimos com a BF Fomento Mercantil
Ltda., representada por Francisco de Paula Domingues Porto Filho, ora
Impugnantes.
Como depoimentos utilizados com essa pretensa finalidade de evidenciação, os
fiscais apontaram os seguintes responsáveis e suas respectivas empresas:
• Ferrúcio Mário Monteiro, da Auto Pneus Ltda. - "DQCS. 87 e 88":
• Rodrigo Cottard Giestosa, da Drogamaximo EIRELI EPP - "DOC. 089":
• Esdras Absalão da Silva, da Mec Metais Comércio de Materiais Industriais Ltda.
EPP - "DQCS. 090, 091, 092-A e 092-B":
• Paulo Gustavo Mota Mariz, da Prisma Tubos Indústria e Comércio e da PGM
Participação e Empreendimentos EIRELI - "DQCS. 093 e 094";
• Sidney de Oliveira, da Sioly Comércio, Locação e Consignação de Veículos-"DOC.
095":
• Sérgio André Mota Mariz, da Prisma Tubos Indústria e Comércio -"DQCS. 096 e
097":
Ocorre que, diferentemente do que pretenderam os fiscais, as operações
referentes às empresas e pessoas acima relacionadas não caracterizaram
confusão patrimonial nem interesse comum das operações da BF Fomento
Mercantil e de Francisco Porto com as da CRM, pois na realidade corresponderam
apenas à efetivação dos créditos e débitos decorrentes de operação de mútuo
tendo como mutuante a CRM e mutuária a BF Fomento Mercantil, representada
pelo seu sócio Francisco de Paula Domingues Porto Filho, ora Impugnantes.
Isso, aliás, encontra-se devidamente esclarecido pelo depoimento de Francisco
Porto anexado à própria autuação como "DOC. 098", conforme se observa nos
trechos abaixo transcritos da "fl. 3/6" do aludido documento:
"!...] QUE em meados de 2013, um grande cliente da factorina do
interrogado entrou em recuperação judicial, vinco a causar-lhe enormes
prejuízos e praticamente zerar a sua conta; QUE a fim de auxiliar o
interrogado, e manter a proporia continuidade da factorina, JOÃO
VICTOR informou-lhe que seu tio, CARLOS ROBERTO DE MACEDO, teria a
disponibilidade de emprestar dinheiro para o interroqqdo; QUE ossim, o
interroqqdo morcou um almoço com CARLOS ROBERTO DE MACEDO,
ocasião em que este lhe informou que teriq qproximodqmente R$ 2
milhões disponíveis, porém não poderia emprestar-lhe esse montante de
uma só vez pois precisava de parte desses valores para usar como capital
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
56
de giro para sua atividade de construtor; QUE o combinado era o que o
interrogado poderio utilizar valores até o teto de R$ 2 milhões, mediante
a remuneração de 2,5 ao mês; QUE se o interroggdo poggsse gntes do
período de 30 dias, os juros seriam proporcionais ao período de uso dos
valores; QUE inclusive foi feito um contrato de mútuo entre a BF
FACTORING e CARLOS ROBERTO DE MACEDO nos termos ora
mencionados; QUE se compromete a trazer cópia deste contrato de
mútuo; QUE assim, CARLOS ROBERTO indicou a conta da CRM MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO e da GEOVANE PESCADOS EIRELI para gue o declarante
pudesse utilizar seu crédito de R$ 2 milhões; QUE salienta gue não
possuía procuração para movimentar essas contas, mas sempre que
precisava fazer umq operoção, o interrogado ligava para CARLOS
ROBERTO indicando o montante a ser pago e o conto de destino dos
recursos; QUE assim, era apenas CARLOS ROBERTO quem movimentava
essas contas; QUE salienta gue utilizou as contos de CARLOS ROBERTO
para transacionar as operações da BF FACTORING porque acreditava que
não havia nenhuma irregularidade do ponto de vista contábil, já que seu
contador lhe havia autorizado a tanto; QUE deseja acrescentar que, a
par das movimentações realizadas a mando do interroqqdo, tanto JOÃO
VICTOR quanto CARLOS ROBERTO também utilizavam as contas dessqs
empresqs para seus próprios interesses, assim, não se pode concluir que
todo movimentoção havida nas contas da CRM, GEOVANE PESCADOS E
JVAS tenha relação com as operações do interrogado; QUE no final de
2013 ou início de 2014, a BF FACTORING recebeu uma autuação por um
erro contábil de MÚCIO WANDERLEY e, como perdeu a confiançq nele,
decidiu trocor de escritório de contabilidade, optando pelo ERA
PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um contador chamado RAUL; QUE
ao assumir a contabilidade da BF FACTORING, RAUL informou ao
interrogado que ele não poderia estar utilizando as contas de terceiros,
como da JVAS, CRM e GEOVANE PESCADOS para realizar os pagamentos
devidos pela BF FACTORING, sendo que tudo deveria ser transitado pela
conta da BF FACTORING; QUE o contador informou-lhe, inclusive, que a
sistemática do mútuo adotada com CARLOS ROBERTO não estava
correta, pois os valores deveriam ter sido creditados na conta da BF
FACTORING e, findo o prazo, restituídos ao mutuante; QUE a partir desse
momento, parou de realizar pagamentos utilizando as contas de CARLOS
ROBERTO, porém ainda remanesceu uma dívida de aproximadamente RS
500 mil com este; QUE após esse fato, também não indicou mais as
contas de CARLOS ROBERTO também para receber os pagamentos de
seus clientes; [...!"
Não obstante os esclarecimentos acima, os fiscais autuantes persistiram no seu
intento de imputar indevidamente responsabilidade solidária aos ora
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) pela totalidade, sob a arguição de
Fl. 6707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
57
suposta invalidade do referido contrato de mútuo em decorrência de
questionamentos quanto à autenticidade do selo cartorário de reconhecimento.
Todavia, tal arguição dos fiscais autuantes não basta para retirar a validade do
contrato de mútuo em questão e negar a verdade dos fatos explicitada pelos ora
Impugnantes (BF Comento e Francisco Porto) em demonstração de ausência de
ausência de grupo econômico entre eles e a empresa autuada (CRM), pois:
a) A comprovação da existência de contrato de mútuo não depende de
instrumento escrito formal, muito menos registrado em cartório, não
havendo nenhuma exigência nesse sentido nas normas correspondentes
do Código Civil (arts. 586 a 592).
Desse modo, o mútuo pode ser realizado até mesmo pelo simples pacto
verbal entre as partes contratantes, conforme reconhecido pela
jurisprudência, exemplificada pelo acórdão abaixo transcrito:
"CONTRATO
DE
MÚTUO
VERBAL.
FORMA
LIVRE,
VALIDADE.
REDISCUSSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nâo cabe apelação para redlscutir matérias já alcançadas pela
preclusão, como no caso de questão julgada por agravo de instrumento;
2. Exigindo a lei forma especial para o contrato de doação, só cabe
doação verbal na hipótese por ela excepcionada, art. 541, parágrafo
único, do Código Civil;
3. Para o contrato de mútuo a lei não exigiu nenhuma formalidade
especial, logo admissível sua forma verbal;
4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido".
(TJ-DF - 20160410036685 DF 0003619-95.2016.8.07.0004. Data de
publicação:
22/11/2017).
b) A existência do contrato de mútuo em questão também pode ser
comprovada pelos registros havidos na contabilidade da BF Fomento
Mercantil registrada perante a Receita Federal por meio do sistema
"SPED", na qual se encontra registrada dívida de mútuo com a CRM para
o período em questão.
De fato, é o que se depreende da análise do Balancete Mensal de
Verificação da BF Fomento Mercantil Ltda. do período em questão,
extraído do "SPED" (DOC. 05), em cuja conta de código 2.2.1.01.003
consta o registro de dívida de empréstimo com a CRM no valor de R$
2.469.839,47.
Fl. 6708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
58
Por sua vez, essa mesma conclusão também é confirmada ao se avaliar o
Livro Razão Contábil eletrônico da BF Fomento Mercantil Ltda.
igualmente registrado no sistema "SPED" da Receita Federal (DOC. 06).
Em relação aos documentos acima mencionados (Balancete e Livro
Razão), é importante destacar que eles foram extraídos do "SPED"
conforme as versões lançadas no sistema na data de 25/06/2015, ou
seja, antes de haver iniciado quaisquer procedimentos fiscalizatórios da
Receita Federal ou mesmo investigativos por parte da Polícia Federal,
conforme se observa na impressão de tela ("print screen") do referido
sistema (DOC. 07).
c) O simples fato de os recursos referentes ao mútuo em questão não
terem transitado primeiramente na conta da BF Fomento Mercantil para
só depois atingirem a conta da CRM ou dos seus clientes não basta para
negar a sua existência, validade e eficácia, pois:
c.1) Conforme esclarecido no depoimento de Francisco Porto ("DOC. 098"
anexo à autuação, cujo trecho se transcreveu acima), ao adotar o
procedimento indevido em questão, ele foi induzido em erro pelo
contador responsável pela empresa na época. Por sua vez, quando
cientificado do problema pelo novo contador, cessou e retificou o
procedimento em questão;
c 2) A cessão de crédito próprio a terceiro ou então a quitação de dívida
própria por terceiro são expedientes existentes na legislação civil e
comercial brasileira.
Nessa linha de raciocínio, a própria Parte Especial do Código Civil prevê
expressamente no Livro I ("Do Direito das Obrigações"), Título II ("Da
Transmissão das Obrigações"), as hipóteses de "Cessão de Crédito"
(Capítulo I - arts. 286 a 298)
e de "Assunção de Dívida" (Capítulo II - arts. 299 a 303).
Assim, ao ceder a terceiros os créditos do empréstimo obtido com a CRM
ou destinar a terceiros a realização de pagamentos à CRM como
assunção da dívida daquele empréstimo, a BF Fomento Mercantil não
praticou ilegalidade, por se tratar de expedientes previstos na própria
legislação civil brasileira.
Logo, se eventualmente houve quaisquer inconformidades nas situações
em questão, estas foram de natureza meramente formal, pois, para
tanto, a BF Fomento Mercantil deveria ter celebrado os instrumentos de
cessão de crédito ou de assunção de dívida, conforme o caso, ou então
ter feito os valores transitarem primeiramente em suas contas para só
posteriormente seguirem para as da CRM ou de seus clientes.
Fl. 6709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
59
C.3) Tais questões meramente formais não invalidam a existência do
mútuo em questão, pois a realização efetiva das transações a ele
correspondentes foi devidamente comprovada e demonstrada pelos
Impugnantes por meio de inúmeros contratos de fomento mercantil e
demais documentos cabíveis, que se encontram inclusive acostados à
própria autuação ora refutada ("DOCS. AS-09 a AS-27");
c.4) Ademais, observa-se que as empresas que realizaram operações na
conta da CRM em decorrência do mútuo firmado com a BF Fomento
Mercantil eram todas elas clientes regulares e habituais desta última, o
que também atesta e reforça a normalidade e efetividade das operações
que envolveram os recursos oriundos do referido contrato de
empréstimo celebrado com a CRM.
Neste ponto, aliás, convém ressaltar que, nos seus depoimentos
constantes nos "DOCS. 87 a 97" acostados à autuação, os representantes
das empresas Auto Pneus, Drogamáximo, Mec Metais, Prisma Tubos e
Sioly Comércio informaram que celebravam habitualmente com a BF
operações de fomento mercantil, tendo apresentado inclusive a relação
de clientes e títulos que foram objeto das aludidas operações de
fomento.
C.5) Por fim, cabe salientar que, ao se somarem os valores das operações
havidas na conta da CRM por parte dos clientes da BF Fomento
Mercantil, constata-se que o montante obtido se aproxima bastante
daquele correspondente ao mútuo celebrado, de pouco mais de R$ 2
milhões, cuja dívida se encontrava registrada inclusive nos Balancetes e
Livros Contábeis da BF registrados no sistema "SPED" da Receita Federal.
Diante das observações e demonstrações acima, não resta nenhuma dúvida
quanto à efetiva existência, validade e eficácia do contrato de mútuo em questão,
bem como da verdade dos fatos dele decorrente, de maneira a esclarecer a
inexistência de grupo econômico de fato por parte da BF Fomento Mercantil e de
Francisco Porto com a empresa autuada (CRM).
O DESCABIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇAO AOS ORA IMPUGNANTES
(ART. 135, III, DO CTN C/C ART. 990 DO CÓDIGO CIVIL)
Afora a alegação de formação de suposto grupo econômico de fato, os fiscais
autuantes também tentaram imputar responsabilidade tributária solidária aos ora
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) pela pretensa condição de sócio-
administrador de fato, com base no art. 135, III, do CTN c/c art. 990 do Código
Civil.
A partir da simples leitura da norma, observa-se que sua aplicação a determinado
caso concreto está assentada em dois pilares: (i) O desempenho da função de
sócio, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado; (i) A
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
60
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Por sua vez, ambos os requisitos normativos acima são evidentemente
inaplicáveis aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), pois:
a) Tanto a BF Fomento Mercantil quanto Francisco Porto não figuram em nenhum
contrato social ou qualquer outro documento como sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa autuada (CRM). Além disso, também não praticaram
quaisquer atos nem figuraram em situações que os colocassem em tais posições,
pois suas relações com a CRM se limitaram apenas ao contrato de mútuo
fartamente detalhado no tópico anterior;
b) Da mesma forma, tanto a BF Fomento quanto Francisco Porto não praticaram
em nome da empresa autuada (CRM) nenhum ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Nesse ponto, convém esclarecer que:
b.l) No único ato relacionado à CRM (celebração de mútuo), a BF e Francisco
agiram apenas em nome de si mesmos, e não por parte da CRM, que atuou por
intermédio do seu próprio representante constante em seu contrato social, o Sr.
Carlos Roberto de Macedo;
b.2) Segundo fartamente demonstrado e elucidado no tópico anterior, o contrato
de mútuo firmado pela BF Fomentos com a CRM, bem como as cessões de crédito
e assunções de dívida por parte dos clientes da BF, encontram-se dentro da
legalidade, pois, na eventualidade de haver qualquer inconformidade, esta seria
de caráter meramente formal, de modo que não afeta a plena existência, validade
e eficácia do contrato de mútuo em questão.
c) Não há por parte da fiscalização nenhuma demonstração ou prova
minimamente consistente que contrarie as conclusões dos itens "a" e "b"
supracitados. Nesse ponto, aliás, todas as suposições e presunções de
comportamentos e situações com base nas quais os fiscais tentaram imputar a
condição de suposto SOCIOadministrador de fato da CRM ao Sr. Francisco Porto,
relacionadas no item "12.3" do Relatório da Auditoria Fiscal, serão refutadas uma
a uma em subtópico específico a seguir.
Por conseguinte, encontra-se demonstrada a inaplicabilidade do art. 135, III, do
CTN aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), pois não figuram como
sócios da CRM, nem de direito nem de fato, bem como não praticaram quaisquer
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O único elemento supostamente dissonante da exclusão da condição aqui
refutada seria o depoimento do Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, que
apontou o Sr. Francisco Porto como pessoa que pretensamente movimentava as
contas da CRM.
Contudo, a rigor, tal afirmação do Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho é
nitidamente dissimulada, suspeita e enganosa, como tentativa de manipular e
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
61
encobrir a verdade dos fatos que na realidade só aponta em seu desfavor,
devendo, portanto, ser simplesmente desconsiderada, pois:
a) Correspondeu a mera alegação unilateral e enganosa do Sr. João Carlos Lyra,
sem qualquer amparo em provas consistentes, nos depoimentos colhidos pela
Receita Federal e pela Polícia Federal ou ao menos no contexto geral dos fatos e
situações;
b) Trata-se, portanto, de evidente estratagema voltado à tentativa de distorcer a
verdade dos fatos, pois tal realidade apenas aponta em desfavor do próprio João
Carlos Lyra. Ou seja, trata-se de versão ilusória construída como tentativa para
que ele se esquive da sua verdadeira atuação como sócio de fato da CRM;
c) A versão fantasiosa dos fatos engendrada pelo Sr. João Carlos Lyra foi
desenvolvida para forjar um pretenso contexto que lhe permitisse buscar usufruir
de benefícios criminais atrelados aos mecanismos de colaboração premiada.
Ademais, como se não bastassem os aspectos acima assinalados, observa-se que
todos os demais depoimentos, provas, elementos, fatos, situações e contextos
reunidos no bojo da autuação ora refutada apenas reforçam que o Sr. João Carlos
Lyra era quem na realidade figurava como verdadeiro sócio de fato da CRM, e não
o Sr. Francisco Porto, ora Impugnante, pois:
a) O depoimento do Sr. Carlos Roberto Macedo (vide "DOC. 083" acostado à
autuação), que é o sócio formal da CRM, aponta que o Sr. João Carlos Lyra é que é
o real controlador e sócio-administrador de fato da empresa autuada;
b) A apuração e apreciação das provas pelo Juízo Criminal, em decisão proferida
pelo Exmo.
Magistrado Dr. Jorge André de Carvalho Mendonça, da 4^ Vara Criminal da Justiça
Federal de Pernambuco, o item 43 daquele decisum (vide "DOC. 079" acostado à
autuação) apontou expressa e claramente o Sr. João Carlos Lyra como o
verdadeiro sócio-administrador da CRM, nos seguintes termos:
"[...] 43. No tocante a algumas empresas envolvidas na ORCRIM, pontua-
se que João Carlos Lyra controla indiretamente a CÂMARA &
VASCONCELOS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, LAGOA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., GEOVANE
PESCADOS EIRELI, JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e POSTO
LATOT, bem como, ¡unto a Eduardo Leite, ele supostamente controla
também as empresas CAMBOA CERÂMICA e CARPINA INDÚSTRIA".
c) Os demais depoimentos reunidos no processo, a exemplo do prestado por
Nelson Thadeu Dias Carneiro Alves (da TB Logística), conforme se observa no
"DOC. 101" acostado a autuação, também apontam a confirmam essa mesma
condição de sócio-administrador de fato exercida por João Carlos Lyra.
d) Dentre as 49 diligências fiscais realizadas pelos fiscais autuantes, nos moldes
dos itens "9.1" a "9.49" do Relatório da Auditoria Fiscal, a grande maioria ou cita
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
62
diretamente o Sr. João Carlos Lyra como gestor das operações da CRM ou possui o
perfil exato que coincide com o tipo de atuação por ele praticado, qual seja:
movimentação de empresas de fachada (declaradas inaptas pela Receita) com
intuito de geração de dinheiro em espécie para geração de "caixa 2" às
empreiteiras e agentes políticos. Ou seja, tal contexto da vasta maioria das
operações da CRM apenas confirmam o Sr. João Carlos Lyra como o seu
verdadeiro sócio administrador de fato.
Por outro lado, sob esse mesmo prisma, o resultado das diligências nas
empresas que possuíram vinculação com a BF Fomento e Francisco
Porto, ora Impugnantes, apenas cerca de 5 dentre as 49 diligenciadas,
têm perfil inteiramente diverso. Isso porque são empresas efetivamente
constituídas, que demonstraram possuir operação real e habitual como
clientes da BF Fomento e cujos documentos apresentados coincidem com
a verdade dos fatos da operação de mútuo firmada entre a BF e a CRM.
e) Por fim, dos cerca de R$ 24 milhões que a fiscalização apontou como
movimentação financeira nas contas bancárias da empresa autuada
(CRM), apenas cerca de R$ 2 milhões tiveram relação com os ora
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), o que só confirma a
limitação destes ao aludido contrato de mútuo. Por outro lado, a
generalidade de todos os demais valores envolvidos e sua vultosa
magnitude estão na realidade relacionadas apenas e tão-somente ao Sr.
João Carlos Lyra, o que condiz inclusive com a posição de articulador por
ele próprio reconhecida em seus depoimentos.
REFUTAÇÃO PONTO A PONTO DOS PRETENSOS COMPORTAMENTOS E
SITUAÇÕES DESCRITOS NO ÍTEM 12.3
Na tentativa de imputar ao Sr. Francisco Porto, ora Impugnante, a pretensa
condição de sócio-administrador de fato da empresa autuada (CRM) para, a partir
disso, buscar aplicar-lhe a responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, os
fiscais autuantes descreveram no item "12.3" do Relatório de Auditoria Fiscal uma
série de comportamentos e situações com base nas quais teceram suas
equivocadas ilações e presunções.
Diante disso, convém transcrever abaixo as aludidas alegações da fiscalização, a
fim de refutá-las uma a uma:
"1. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior
apontou FRANCISCO DE PAULA como amigo de CARLOS ROBERTO e que
eles teriam negócios juntos;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 1: A existência de círculo social comum não pode ser
apontada como pretenso indício de grupo econômico de fato ou de caracterização
de sociedade, pois, do contrário, todas as pessoas amigas, ou simplesmente
conhecidas entre si, ocasionariam esse tipo de imputação, o que é inadmissível
nos moldes da legislação tributária.
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
63
"2. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior declarou
que os créditos efetuados pela AUTO PNEUS LTDA na conta da CRM dizem
respeito a transações de troca de cheques com CHIQUINHO;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 2: Conforme detalhadamente esclarecido e demonstrado ao
longo dos tópicos "5.4"', 6.1", "6.2" e "6.3" supra, os depósitos realizados pela
Auto Pneus e outras empresas clientes da BF Fomento nas contas da CRM se
referiram apenas à quitação de contrato de mútuo celebrado entre estas últimas
(BF e CRM), com base na qual a BF, em momento de dificuldade financeira,
angariou recursos no mercado para poder dar continuidade às suas operações de
factoring regulares e habituais com seus clientes.
"3. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz
declarou que conhece JOÃO "VÍTOR" DE ALBUQUERQUE SANTOS, o qual
era funcionário da BF FACTORING FOMENTO MERCANTIL No entanto,
como visto acima, nas GFIPs transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA não consta que existia essa relação empregatícia;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 3: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), o Sr. João
Victor de Albuquerque Santos não era funcionário da BF, mantendo com esta tão-
somente uma relação de prestação de serviço como autônomo, por meio do qual
eventualmente indicava clientes para operações de fomento mercantil
("factoring"), recebendo para tanto a respectiva comissão.
"4. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz
declarou que algumas vezes em que esteve na BF FACTOFtlNG FOMENTO
MERCANTIL, JOÃO CARLOS estava no local, porém não sabia informar
qual o vínculo dele com CHIQUINHO, acreditando que tenham negócios;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 4: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), o Sr. João
Carlos Lyra é pessoa com o qual ele possui contato social desde quando eram
mais jovens. Assim, o fato de o Sr. João Carlos ter sido visto na BF Factoring não
representa nenhuma anormalidade nem pode ser interpretado como indício de
que haveria grupo econômico ou sociedade de fato entre estes. Isso porque, nos
moldes já alertados, tal pretenso parâmetro conduziria ao nítido absurdo de
considerar sócias pessoas que são simples amigas ou meras conhecidas nos
círculos sociais comuns que frequentam.
"5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou
que fez depósitos na conta da CRM por indicação de FRANCISCO DE
PAULA (CHIQUINHO);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 5: Idêntica às justificativas e objeções já apresentadas ao
item 2 acima.
"6. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou
que JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS, seria funcionário de
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
64
CHIQUINHO na BF FACTORING. No entanto, como visto acima, nas GFIPs
transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia
essa relação empregatícia;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 6: Idêntica às justificativas e objeções já apresentadas ao
item "3" acima.
"7. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou
que já chegou a ver CARLOS ROBERTO DE MACEDO também no escritório
da BF FACTORING, geralmente conversando com o próprio CHIQUINHO
na sala deste;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 7: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), ele possui
círculo social comum com o Sr. Carlos Roberto Macedo. Foi inclusive em função
disso que recorreu a ele para celebrar o contrato de mútuo entre a CRM
(mutuante) e a BF (mutuária) quando esta última passou por período de
dificuldade financeira pelo fato de um grande cliente ter ingressado em
recuperação judicial. Desse modo, o fato de o senhor Carlos Roberto Macedo ter
sido avistado no escritório da BF não representa nenhuma anormalidade nem
pode ser utilizado como indicativo de que o Sr. Francisco seria pretenso sócio de
fato da CRM.
"8. A confusão patrimonial existente entre a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, administrada por FRANCISCO DE PAULA, conforme
depoimentos de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, Rodrigo Cottard Giestosa,
Esdras Absalão da Silva, Paulo Gustavo Mota Mariz, Sidney de Oliveira e Sérgio
André Mota Mariz à Polícia Federal;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 8: Consoante detalhadamente demonstrado nos tópicos
"5.4", "6.1", "6.2" e "6.3", não há confusão patrimonial entre a BF Fomento e a
CRM, pois a linha divisória da relação entre ambas está bem delineada pelo
contrato de mútuo celebrado por elas (válido, eficaz e com operacionalização
comprovada), bem como pelos registros contábeis da BF Fomento (DOCS. 05, 06 e
06 acostados à presente Impugnação.
"9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que
JOÃO VICTOR captava clientes para a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 9: O fato de o Sr. Francisco de Paula, ora Impugnante, ser
tomador dos serviços de intermediação de clientes para a BF Factoring não o
torna sócio de fato do Sr. João Victor nem de qualquer outra empresa ou pessoa
com quem este último porventura tenha relações ou vínculos. Do contrário,
chegar-se-ia ao absurdo de imputar como sócio de fato de qualquer tomador de
serviço o prestador que lhe ofereça os respectivos préstimos, o que seria
inadmissível.
"10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou
que JOÃO VICTOR, que "nunca foi funcionário de sua empresa", recebia
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
65
um comissionamento de 5% sobre o lucro líquido da operação dos
clientes indicados por ele;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 10: Idêntica à do item "9" imediatamente acima.
"11. Em depoimento ò Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou
que, segundo lhe afirmou JOÃO VICTOR, CARLOS ROBERTO seria tio
deste (no depoimento de CARLOS ROBERTO à Polícia Federal, este
declarou que a mãe de JOÃO VICTOR seria prima da sua ex-esposa), o
que indica haver algum parentesco entre ambos;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 11: A existência de círculo social (ou até mesmo familiar)
comum não pode ser apontada como pretenso indício de grupo econômico de
fato ou de caracterização de sociedade, pois, do contrário, todas as pessoas
amigas, ou simplesmente conhecidas entre si, ocasionariam esse tipo de
imputação, o que é inadmissível nos moldes da legislação tributária.
"12. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou
que se reuniu com CARLOS ROBERTO para ajustar o uso de recursos
pertencentes à fiscalizada, alegando existir mútuo entre esta e a BF
FOMENTO MERCANTIL LTDA. No entanto, tal mútuo não foi
comprovado;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 12: Segundo detalhado no tópico 5.4 desta impugnação, a
existência, validade e eficácia do contrato de mútuo em questão encontra-se
devidamente demonstrada, diferentemente do que alegam os fiscais apenas com
base em questionamento sobre o selo cartorário nele aposto.
"13. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA admitiu que
a conta da CRM também foi movimentada a seu mando;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 13: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), tais
movimentações se deveram exatamente ao contrato de mútuo que foi firmado
entre a CRM (mutuante) e a BF Fomento (mutuária), cuja existência, validade e
efeitos se encontram devidamente demonstrados nos tópicos "5.4", "6.1", "6.2" e
"6.3" da presente impugnação. Ademais, ao fazer a insinuação acima o fiscal
omitiu que, no mesmo depoimento por ele mencionado, o Sr. Francisco de Paula
deixou claro que antes de proceder a qualquer movimentação direcionada à conta
da CRM, sempre consultava previamente o Sr. Carlos Roberto Macedo.
"14. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou
que JOÃO VÍCTOR e CARLOS ROBERTO também movimentavam a conta
da CRM;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 14: O fato em questão apenas diz respeito à relação do Sr.
Carlos Roberto e do Sr. João Victor com a CRM, de modo que de nada serve como
pretenso fundamento para imputar ao Sr. Francisco de Paula a suposta e
inadmissível condição de sócio da CRM, o que não procede.
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
66
"15. Em depoimento à Policia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou
que, no final de 2013 ou início de 2014, contratou o escritório de
contabilidade ERA PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um contador
chamado Raul. Em consulta à DIPJ 2014 Retificadora da BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, transmitida em 26/10/2016 (DOC. 120), verificamos
tratar-se da mesma pessoa que atuou como procurador da fiscalizada
nesta ação fiscal, no caso Raul César Aires de Sousa, CPF ns 028.958.234-
21;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 15: É bastante habitual na cidade do Recife que pessoas de
círculo social comum e de bairros próximos se utilizem dos mesmos profissionais
liberais (contadores, advogados, médicos etc). Desse modo, tal circunstância
salientada pelos fiscais em nada corrobora para imputar ao Sr. Francisco de Paula
a condição de sócio da CRM. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo de atribuir
responsabilidade solidária a contribuintes simplesmente por utilizarem os serviços
de contador em comum, o que é inadmissível.
"16. Apurou-se que foi transferido da conta corrente da fiscalizada um
montante de R$ 2.048.791,34 para pagamento de obrigações da BF
FOMENTO, administrada por FRANCISCO DE PAULA, o que não poderia
ter ocorrido sem o seu comando (DOC. 118-A);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 16: O montante em questão refere-se exatamente ao
contrato de mútuo firmado entre a CRM (mutuante) e a BF Fomento (mutuária),
cuja existência, validade e eficácia já se encontra fartamente comprovada no bojo
da presente impugnação.
"17. FRANCISCO DE PAULA transferiu as suas cotas do Posto Vitória
EIRELI, CNPJ ns 08.397.858/0001-43, para CARLOS ROBERTO, em
20/09/2013, conforme ato arquivado na JUCEPE - Junta Comercial do
Estado de Pernambuco, registrado em 10/10/2013 (DOC. 121), o que
demonstra mais uma ligação entre os dois;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 17: O fato de pessoas pertencerem a círculo social comum
ou terem realizado um determinado negócio como partes contratantes não
estende tal condição a outra empresa, bem ou empreendimento não integrante
daquela
referida
negociação,
principalmente
quando
tais
contratantes
compuseram poios opostos daquela outra relação jurídica, como é o caso citado
no item ora refutado.
"18. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando
de FRANCISCO DE PAULA no montante de R$ 913.457,93 (DOC. 119-B);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 18: O montante em questão também é decorrente do
contrato de mútuo firmado entre a CRM (mutuante) e a BF Fomento (mutuária),
cuja existência, validade e eficácia já se encontra fartamente comprovada no bojo
da presente impugnação.
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
67
"19. JOÃO CARLOS, através do TERMO DE COLABORAÇÃO N? 02,
declarou que a CRM pertencia a FRANCISCO DE PAULA, conhecido como
CHIQUINHO, e que este recebia 1% a título de comissão sobre os valores
oriundos das empresas VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA &
VASCONCELOS;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 19: Conforme detalhado nos tópicos "6.2" e "6.3" da
presente impugnação, as afirmações do Sr. João Carlos Lyra e do Sr. Eduardo
Freire Bezerra Leite em relação ao Sr. Francisco de Paula são falácias ilusórias
engendradas por aqueles contra o ora Impugnante, de caráter meramente
unilateral e sem qualquer apoio probatório, na tentativa de se esquivarem de suas
responsabilidades e criarem, de forma suspeita e dissimulada, o contexto
favorável à obtenção de benefícios de acordos de colaboração premiada. Tudo
isso às custas indevidas do ora Impugnante, o que é extremamente reprovável,
para dizer o mínimo.
"20. Eduardo Freire Bezerra Leite, através do TERMO DE COLABORAÇÃO
Ns 01, declarou que FRANCISCO DE PAULA controlava a CRM;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 20: Idem à refutação do item 19 imediatamente acima.
"21.
FRANCISCO DE PAULA não atendeu a solicitação de
comparecimento a este Serviço de Fiscalização para prestar os
esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados."
REFUTAÇÃO DO ITEM 21: Diferentemente do alegado pelos fiscais neste item, o
Sr. Francisco de Paula prestou todas as informações de que dispunha e que lhe
foram solicitadas pela fiscalização, tendo apresentado vasta gama de
documentos. Ademais, o fato de em uma das ocasiões ter optado pela
apresentação de resposta escrita permitida pela legislação, em vez de
comparecimento pessoal, não demonstra qualquer embaraço nem falta de
cooperação praticado em desfavor da Fazenda Pública.
AGRAVAMENTO DAS MULTAS QUALIFICADAS
Conforme será detidamente abordado nos subtópicos adiante, ainda que
ultrapassados os argumentos que excluem por completo a responsabilidade
tributária do Impugnante, as penalidades acima referidas não devem se
remanescer, vez que:
a) Conforme acervo documental acostado na ocasião, o Impugnante
havia informado ao Fisco, por meio das declarações regulares (ECF), as
operações de mútuo efetuadas com a CRM Material de Construção &
Construtora. Como consequência disso, não se é possível aplicar a multa
duplicada referida no §1.
do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, uma vez ausente o intuito fraudulento
por parte do Impugnante;
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
68
b) Ato contínuo, no que se refere ao agravamento da multa, consoante
art. 44, §25, da Lei n. 9.430/1996, muito menos se pode imputar a
conduta infratora ao Impugnante, tendo esta sido aplicada em razão do
suposto não atendimento da CRM à fiscalização tributária. Conforme se
pode analisar dos Documentos mencionados nos itens 9.44 e 9.49 do
Relatório Fiscal, tanto a BF Fomento, como o seu sócio administrador
Francisco Porto, responderam tempestivamente a fiscalização em todas
as ocasiões em que instado a se manifestar sobre os fatos investigados;
Ainda que fosse ultrapassada a inexistência de conduta recalcitrante do
Impugnante, insta destacar o sólido entendimento assentado no CARF
(Súmula 96) no sentido de que o agravamento da multa qualificada só
pode ser aplicada quando a autoridade fiscal não detiver meios
suficientes para efetuar o lançamento. Uma vez que o Fisco estava em
posse de todos os documentos necessários à identificação das receitas
(inclusive, repise-se: por força de autorização concedida pela empresa
fiscalizada), a pena pela suposta ausência de comprovação de suas
origens é o lançamento por arbitramento, afastando-se o agravamento
da multa.
c) As multas punitivas, por força do art. 59 , XLV, da CR88, não podem
ser transferidas a terceiros que, por definição, não executarem a repelida
conduta. No caso do auto de infração, a Fiscalização em momento
algum indicou condutas praticadas pelo Impugnante que pudessem
autorizar a aplicação das multas previstas no art. 44, §§1o e 2 o ,da Lei
n9 . 9.430/1996;
d) Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa
irresponsabilidade tributária do Impugnante em relação aos fatos
apontados pelo Auto de Infração, convém pontuar que as multas
arbitradas no patamar de 225% ultrapassam qualquer patamar de
proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due process of
law.
Adiante, passa-se a tratar especificadamente dos argumentos acima sintetizados,
de forma a afastar por completo as multas aplicadas ao ora Impugnante.
Sinteticamente, a autoridade fiscal relatou o que se segue:
"Com base nos fatos demonstrados no tópico 12 - DOS SÓCIOS-
ADMINISTRADORES DE FATO DA FISCALIZADA deste relatório fiscal,
conclui-se que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, titular da fiscalizada e um
dos seus administradores, atuou como interposta pessoa de JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO, demais sócios-administradores de fato da fiscalizada, exercendo o
papel de "testa de ferro", ao encobrir a existência destes, tendo essas
pessoas, em conluio (art. 73 da Lei ns 4.502/1964), omitido dolosamente
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
69
da autoridade fazendária informações referentes a condições pessoais
de contribuinte, relativas ao real quadro societário e aos reais
administradores da fiscalizada, suscetíveis de afetar o crédito tributário
ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei ng 4.502/1964), o que implica, por si
só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a totalidade
dos valores apurados, conforme art. 44, §lg , da Lei ng 9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que
o contribuinte omitiu informação à autoridade fazendária de forma
reiterada durante todo o período objeto desta ação fiscal, o que revela
que houve uma sistematização da prática de se omitir da Secretaria da
Receita Federal do Brasil o verdadeiro valor dos débitos tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar
a possibilidade de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que
houve a intenção de omitir tais informações (art. 71, inciso I, da Lei ng
4.502/1964), o que implica também, por si só, a aplicação de multa com
o percentual de 150% sobre a totalidade dos valores apurados, conforme
art. 44, §lg , da Lei n g 9.430/96.
Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e
considerando os fatos apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu
em hipóteses de incidência previstas nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da
Lei ng 4.502,64 e, conforme previsto no art. 44, §lg , da Lei ng 9.430/96,
está sujeito ao percentual de 150% sobre a totalidade dos impostos ora
lançados".
Ocorre que, como já bem discorrido na presente defesa administrativa, as
relações do Impugnante com a empresa CRM Construção se limitaram a uma
parte ínfima das movimentações bancárias objeto da presente a autuação,
decorrente do contrato de mútuo firmado entre as partes.
Vale ressaltar, ainda, que o mútuo firmado entre as partes foi devidamente
informado ao Fisco, por meio da escrituração digital da BF Fomento Mercantil
(DOCS. 05, 06 e 07), o que por si só afasta qualquer possibilidade de conluio
envolvendo o Impugnante, muito menos a intenção de omitir do Fisco eventuais
fatos geradores decorrentes de tais operações!
Neste ponto, convém questionar: como se pode arguir a existência de conluio
doloso se, ao contrário do que a fiscalização apontou da empresa autuada, o
Impugnante declarou os valores de suas operações em sua escrituração fiscal? É
dizer, houvesse conluio doloso entre o Impugnante e a empresa autuada, haveria
uma atuação ordenada de modo a não declarar, por qualquer meio, as operações
realizadas entre as partes! No presente caso, a contrario sensu, se pode notar
uma completa desarticulação entre as partes!
b) Sonegação é toda "ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
70
autoridade fazendária"1 quanto à ocorrência do fato gerador ou das
condições pessoais do contribuinte;
Novamente, considerando que o Impugnante declarou em sua escrita contábil a
operação de mútuo realizada com a empresa autuada, não se pode, de modo
algum, apontar qualquer intento de omissão por sua parte, muito menos imbuído
de dolo. Uma vez que o Impugnante não detinha nem detém qualquer controle
sobre as obrigações acessórias e contábeis da empresa autuada, jamais poderia
ser responsabilizado por quaisquer condutas dessa espécie, sabendo-se que, se o
intuito fosse omitir ou sonegar informações ou receitas, jamais teria escriturado
as operações e os valores em sua escrita contábil.
Em ambos os casos, ressalte-se, é uníssono o entendimento dos Tribunais
Administrativos quanto à necessidade da comprovação do dolo na execução
individualizada das condutas que indiquem, sem margem para dúvida, a atuação
em conluio com vistas à sonegação de receitas.
Além da imputação da multa qualificada, nos termos do que foi acima
desconstituído, a fiscalização também impôs, indiscriminadamente a todos
aqueles indicados como responsáveis tributários, o agravamento da penalidade,
nos termos do art. 44, §2, da Lei ns. 9.430/1996.
Ocorre que o agravamento da multa qualificada deve observar os seguintes
requisitos:  A negativa injustificada e recalcitrante do contribuinte em prestar
esclarecimentos ou informações quando devidamente intimado,
conforme exegese legal; e  Da negativa de prestar informações resulte a impo
autoridade
fiscal
efetuar
o
lançamento
tributário,
consoante
entendimento substanciado na Súmula n. 96 do CARF.
Como se pode observar do próprio relato da autoridade fiscal, o Impugnante
respondeu a fiscalização em pelo menos 4 (quatro) oportunidades, prestando
esclarecimento sobre as operações efetuadas bem como juntando um amplo
acervo documental. Observe-se:
Resposta 1 - Apresentação de resposta com esclarecimentos quanto às operações
realizadas com a empresa fiscalizada;
Resposta 2 - Apresentação do contrato de mútuo, conforme requerido pela
fiscalização, e requisição de dilação de prazo para apresentar os recibos e
comprovantes das operações realizadas;
Resposta 3 - Também tempestivamente, e atendendo à solicitação da fiscalização,
apresentou-se os recibos e comprovantes das operações realizadas, com os
esclarecimentos adicionais também requisitados;
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
71
Resposta 4 - Na diligência fiscal evidenciada no item 9.49, o Impugnante
apresentou resposta ao Termo e prestou esclarecimentos quanto às operações
com a empresa fiscalizada.
Desta feita, é claro e evidente que em momento algum houve a negativa
injustificada em fornecer informações e documentos à fiscalização, ou mesmo
qualquer intenção de obstaculizar o acesso irrestrito a todas as informações
requisitadas. Induvidoso, por conseguinte, que a conduta do Impugnante durante
a fiscalização não se amolda às hipóteses de agravante da multa qualificada, tal
qual prevista pelo art. 44, §29, da Lei n9. 9.430/1996.
Ocorre que, a despeito de não ter incorrido nas condutas que atraem o agravante
da penalidade, o caso concreto atrai a aplicação da Súmula n. 96 do CARF.
Referida Súmula determina que a ausência de resposta à fiscalização - que, repise-
se, não foi o caso do Impugnante - por si só não autoriza a aplicação do
agravamento da penalidade.
Vejamos:
Súmula CARF ns 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Desta forma, mostra-se de todo indevido o agravamento da multa qualificada,
considerando a existência de inúmeras respostas à fiscalização por parte do
Impugnado, bem como a ausência de qualquer prejuízo à ação fiscal diante do
arbitramento do lucro (súmula 96 do CARF).
Da impossibilidade de transferência de multas a terceiros
Acontece que, conforme apontado, em ambos os casos a Fiscalização deixou de
apontar a conduta praticada pelo Impugnante, cingindo-se à transferência
indiscriminada das penalidades aos terceiros supostamente responsáveis pelo
crédito tributário.
Ocorre que tal prática não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, vez
que há muito assentado pela doutrina e pela jurisprudência dominante a
impossibilidade de transferir as multas punitivas e penalidades a terceiros que
não praticaram a conduta repelida.
Veja-se o que diz literalmente a Constituição Federal:
XLV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser,
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas,
até o limite do valor do patrimônio transferido;
Mostra-se indispensável, portanto, que o agente fiscal autuante demonstre
cabalmente, e de modo individualizado, qual o ato ou omissão praticada pela
pessoa física para justificar sua caracterização e cobrança como responsável
solidário.
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
72
Ora, se o representante de uma pessoa jurídica somente pode ser considerado
pessoalmente responsável por um ato, como menciona o dispositivo legal, se ele
agir fora dos limites do seu mandato, que dirá terceiros não participantes do
quadro societário e da gestão da empresa autuada?
- AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA
Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa irresponsabilidade
tributária do Impugnante em relação aos fatos apontados pelo Auto de Infração,
convém pontuar que as multas arbitradas no patamar de 225% ultrapassam
qualquer patamar de proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due
process of law.
Como é sabido, vige no Sistema Constitucional Tributário o princípio segundo o
qual é vedado ao Estado utilizar o tributo com efeito de confisco ao patrimônio do
contribuinte, tendo como corolário o princípio da capacidade tributária.
Trata-se de verdadeira limitação constitucional ao poder de tributar elevado à
condição de direito fundamental do contribuinte, insuscetível de qualquer
intervenção pelo Poder Estatal.
Nesse sentido, dispõe o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir tributo com efeitos
de confisco, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV- utilizar tributo com efeito de confisco;
DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO IMPUGNANTE QUANTO
AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA - FONTE QUANDO DA AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA: PARECER NORMATIVO COSIT N. 1 DE 2002.
Para além de todos os argumentos suscitados no decorrer da presente defesa,
que afastam in totum a responsabilidade tributária do Impugnante pelo crédito
tributário relacionado ao IRRF apurado pela fiscalização, tendo em vista a
inexistência de qualquer relação do Impugnante com os fatos geradores, cumpre
ressaltar a impossibilidade de cobrança de tais créditos da fonte pagadora, uma
vez ausentes a retenções.
Quer-se dizer com isso: uma vez constatada a ausência de retenção do Imposto de
Renda na Fonte, após o término do ano-calendário, há muito assentou-se o
entendimento de que é incabível a cobrança do imposto mediante lançamento na
pessoa pagadora dos rendimentos. Nesses casos, o lançamento deveria ser
efetuado em nome do contribuinte, beneficiário do rendimento e que obteve o
acréscimo patrimonial tributável.
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
73
Como principal razão disso - além do fato de que o beneficiário é o contribuinte
do imposto, e aquele de quem se verifica a aquisição do acréscimo patrimonial -
se dá pela própria sistemática de tributação progressiva do Imposto de Renda, de
modo que o Fisco deve observar as faixas de rendimento do contribuinte, o que
não seria possível de efetuar-se caso lavrado o Auto em face da fonte pagadora.
Neste sentido, veja-se o que leciona Hiromi Higuchi2 :
Se a fonte pagadora dos rendimentos não reteve e nem recolheu o
imposto de renda na fonte a título de antecipação e o beneficiário do
rendimento não incluiu na declaração de ajuste, o lançamento do
imposto contra a fonte pagadora é descabida porque o procedimento
não dispensa o lançamento contra o beneficiário do rendimento. Isso
porque, em razão da tabela progressiva, o lançamento na fonte
pagadora não cobra o total do imposto devido.
Isto porque, como sabido, a falta de retenção do imposto pela fonte pagadora não
exonera o contribuinte de oferecer tais rendimentos à tributação, mormente,
reitere-se, seja ele o adquirente do acréscimo patrimonial tributável. Neste viés,
novamente segundo o professor Hiromi Higushi, a "responsabilidade atribuída à
fonte pagadora tem caráter apenas supletivo".
De todo modo, o que importa ressaltar no presente tópico é que, ainda que o
Impugnante tivesse alguma ligação com os fatos geradores ora imputados, dos
quais resultaram os lançamentos de IRRF, convém mencionar que tais valores
devem ser cobrados dos beneficiários, verdadeiros detentores da renda e do
acréscimo
patrimonial,
consoante
entendimento
pacificado
no
âmbito
administrativo e judicial.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: APURAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE
RECEITAS COMO OPERAÇÕES DE MÚTUO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA
DOS
DÉBITOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR OFENSA
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nada obstante o fato de o Impugnante não ter quaisquer vínculos com a empresa
autuada que não as operações de mútuo já informadas, de modo a não possuir
informações quanto às origens e destinações das operações efetuadas pela CRM,
salta aos olhos a patente contradição entre os fatos apurados no curso da
fiscalização, consoante relatado no próprio Relatório Fiscal, e o lançamento ora
impugnado.
Conforme já relatado, a autoridade fiscal deve ter como norte o princípio da
verdade material, utilizando-se de todos os elementos disponíveis para averiguar
a realidade dos fatos e efetuar os lançamentos tributários em conformidade com
o que for apurado na fiscalização.
Com efeito, além de os numerários envolvendo a BF Factoring serem relacionados
a operações de mútuos, conforme amplamente demonstrado inclusive mediante
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
74
escrituração contábil regular, a Fiscalização apurou que outras destinações e
origens também eram decorrentes de operações de mútuo realizadas pela CRM.
Tais fatos puderam ser comprovados por meio de:
i) Depoimentos colhidos pela Polícia Federal com beneficiários e partes
relacionadas às operações com a CRM;
ii) Diligências fiscais realizadas pela fiscalização, em que ficou
constatada a realização de operações irregulares de empréstimo; e
iii) Extrato bancário com toda a movimentação financeira da CRM, em
que seria possível identificar as origens e destinos de todos os montantes
creditados e debitados, de modo a fazer o batimento com os
depoimentos e provas documentais, inclusive das taxas de juros
cobradas pela empresa autuada.
Veja-se, exemplificativamente, trecho do depoimento de ítalo Almeida sobre os
numerários recebidos pelo PONTO EXTRA DISTRIBUIDORA provenientes da CRM:
com relação as transferências efetuadas peta CRM Material de
Construção para a conta da sua empresa, informa que se referem a um
empréstimo tomado pelo depoente da pessoa de CARLOS ROBERTO DE
MACEDO, proprietário da CRM; QUE CARLOS ROBERTO trabalha com
construção e teria emprestado ao depoente RS 500 mil reais, mediante a
cobrança de juros de 2%; QUE o depoente é amigo de CARLOS ROBERTO
DE MACEDO, conhecendo-o do bairro de Imbiribeira, ande costuma
freqüentar; QUE certa feita comentou com CARLOS ROBERTO sobre a
dificuldade financeira que sua empresa estava passando, tendo ele se
disponibilizado a ajudá-lo; QUE na verdade, CARLOS ROBERTO falou para
o
Igualmente, o trecho abaixo do depoimento do Sr. Welington José da Silva indica
a repetição dessas operações de mútuo:
construção que tenha funcionado em algum outro lugar, inForma
desconhecer; QUE Informa que, umas três ou quatro vezes, o depoente
se socorreu do apoio financeiro de CARLOS ROBERTO; QUE normalmente
tomava um empréstimo R$ 20 mil reais com CARLOS ROBERTO, o qual
lhe cobrava um juros de 5 ou 7% (cinco ou sete por cento); QUE para
pagamento dos empréstimos, o depoente deixava com CARLOS
ROBERTO alguns cheques com vencimentos mensais, sendo que CARLOS
ROBERTO ficava responsável por depositá-los m data do vencimento;
QUE sabe
Importante salientar que a situação se repete em relação a outras diligências
fiscais e depoimentos colhidos, a exemplo do depoimento do Sr. Ferrúcio Mário
(item 8.1 do Relatório Fiscal), que justificou as operações com a CRM como
recebimento e pagamento de operações de mútuo. A própria autoridade fiscal,
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
75
nesse caso, narrou a identificação de entradas e saídas entre as partes
relacionadas (Auto Pneus Ltda e a CRM), típico de relações mutuárias.
Ainda neste mesmo sentido, as diligências fiscais realizadas pela autoridade fiscal
junto à Platinum Trading S/A (item 9.8 do Relatório Fiscal), comprovando-se a
existência de operações de crédito.
Neste sentido, ciente de que a autoridade fiscal detinha todos os elementos
suficientes - tais quais depoimentos de beneficiários ou partes relacionadas de
operações financeiras com a CRM e os extratos de toda sua movimentação
bancária -, tem-se que grande parte das receitas e destinações utilizadas como
base para o arbitramento do lucro não se amoldam à previsão legal, pois tiveram
suas origens e destinações comprovadas.
Igualmente, os pagamentos efetuados pelo contribuinte fiscalizado estarão
sujeitos à retenção na fonte na sistemática da Lei n. 8.981/95 tão somente
quando os beneficiários não forem identificados e/ou sua causa não for
comprovada.
Veja-se:
Lei ns. 8.981/95
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
Nesses casos, quando houver sido identificada a origem/destinação dos recursos,
a Lei no. 9.430/96 determina que a fiscalização aplique as normas específicas de
tributação para tais rendimentos, acaso já não tenham computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições no momento apropriado:
Art. 42. (...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos
Com efeito, ainda que a Fiscalização tenha promovido por outros meios a
comprovação das origens e destinações de determinados recursos, que não pelos
esclarecimentos e provas acostados pelo contribuinte, a legislação determina que
se tribute pelos meios próprios tais operações, afastando o arbitramento dos
lucros e/ou imputação de tributação na fonte.
No caso do Auto de Infração em comento, a fiscalização identificou em grande
parte os beneficiários e os remetentes de transações efetuadas pela CRM (DOC.
129 da fiscalização), de modo que o simples batimento dessas operações com os
inúmeros depoimentos e diligências fiscais seriam suficientes para a correta
tributação desses numerários.
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
76
Desta forma, por evidente ofensa à verdade material, deve-se anular por
completo o presente Auto de Infração, uma vez que a fiscalização se eximiu do
seu dever de efetuar os lançamentos tributários de forma individualizada em
relação a cada operação bancária, de acordo com a realidade dos fatos
subjacentes.
IMPUGNAÇÃO 3 - JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
A. INFRAÇÃO 0001 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
No parágrafo 3, item 2 do RAF, a fiscalização afirma que a empresa fiscalizada
apenas havia confessado débitos de IOF, através de suas DCTFs e que a mesma
não havia apresentado a DIPJ 2014 nem a ECF 2015.
Ademais, afirma ainda que não forarn apresentadas documentações que
comprovassem a origem das movimentações financeiras havidas na conta da
empresa.
Assim, conforme especificado no Auto de Infração, imputou à empresa
fiscalizada e ao Impugnante a infração ao IRPJ por se caracterizar omissão de
registro de receitas, bem corno a tributação reflexa da CSLL, PIS, COFINS.
I. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O lançamento tributário é um ato administrativo de ofício e como tal somente
poderá se aperfeiçoar se forem, seguidos todos os requisitos essenciais,
procedimentos imprescindíveis à sua perfectibilidade, bem assim a
identificação correta do sujeito passivo da obrigação tributária.
A despeito do esforço da Autoridade Lançadora em vincular o Impugnante às
atividades da pessoa jurídica fiscalizada, qual sendo-o como sócio de fato
desta, data máxima vênia, a relação societária inexiste e, por isso, a vinculação
é improcedente. Explica-se:
Em linhas gerais, a fiscalização identificou vultuosa movimentação financeira
na pessoa iurídica fiscalizada e, tendo em vista a vinculação de parte dos
recursos ao Impugnante, pressupôs a existência de uma sociedade de fato. O
inusitado é que a fiscalização abstraiu o que se revelou como óbvio nos
depoimentos acostados: o Impugnante nada mais era do que um tomador de
serviços da empresa.
De fato, a relação entre o Impugnante e a pessoa jurídica fiscalizada foi
esclarecida em depoimento prestado perante a Delegacia da Receita Federal
em Recife:
Trecho do depoimento de João Carlos.
I - indagado acerca dos fatos constantes do anexo 02 (JVAS COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS, CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GEOVANE
PESCADOS), afirmou:
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
77
QUE as empresas JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS pertencem a FRANCISCO DE
PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, conhecido como CHIQUINHO; QUE
CHIQUINHO é, proprietário também da empresa BF FACTORING
FOMENTO MERCANTIL, atuando como agiota; QUE o colaborador não
foi nem é proprietário, sócio oculto nem tampouco controlador direto ou
indireto dessas empresas; QUE o colaborador não sabe informar se
CHIQUINHO é sócio formal dessas empresas, sabendo apenas que elas
são controladas por ele; QUE, para geração de dinheiro como caixa dois
para empreiteiras, conforme esclarecimento no Termo de Colaboração n.
01, o colaborador muitas vezes recorria a CHIQUINHO; QUE o
colaborador efetuava transferências bancárias das suas empresas
VASCONCELOS & CÂMARA, e CÂMARA & VASCONCELOS para as
empresas JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS; QUE em seguida CHIQUINHO
providenciava o saque dos valores em espécie e os devolvia ao
colaborador; QUE o colaborador pagava 1% (um por cento) dos valores a
CHIQUINHO, a título de comissão; QUE o colaborador mantinha contato
telefônico com CHIQUINHO, o qual usava o telefone (81) 99966-1219
para tratar desse assunto; QUE, além da VASCONCELOS & CÂMARA e
CÂMARA & VASCONCELOS, empresas de EDUARDO FREIRE BEZERRA
LEITE também efetuaram transferências de valores para empresas de
CHIQUINHO para geração de dinheiro; QUE isso ocorreu quando
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE precisava de valores em espécie; QUE,
quando o colaborador não recorria a- CHIQUINHO, valia-se dos serviços
de ARTUR ROBERTO LAPA ROSAL para obter dinheiro ce caixa dois como
narrado no Termo de Colaboração n. 01; QUE a empresa JVAS
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS está formalmente constituída em nome de
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL; QUE a empresa CRM
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO está formalmente constituída em nome de
CARLOS ROBERTO DE MACEDO; QUE a empresa GEOVANE PESCADOS
está formalmente constituída em nome de GEOVANE DE SÁ BARRETO;
QUE na realidade JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
CARLOS ROBERTO DE MACEDO E GEOVANE DE SÁ BARRETO são testas-
de-ferro ou laranjas de CHIQUINHO; QUE o colaborador conheceu JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL no escritório de
CHIQUINHO, por volta de 2011, se4ndo ambos possivelmente parentes;
QUE também chegou a conhecer CARLOS ROBERTO DE MACEDO, no
escritório de CHIQUINHO, em 2014; QUE nunca conheceu GEOVANE DE
SÁ BARRETO; QUE o colaborador nunca tratou com JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL ou CARLOS ROBERTO DE MACEDO
sobre a obtenção de valores em espécie pcr meio das empresas
constituídas nos nomes deles; QUE o assunto era tratado apenas com
CHIQUINHO; QUE o colaborador não sabe se as empresas JVAS
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
78
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM MA TERIAL DE CONSTRUÇÃO e
GEOVANE PESCADOS existem de fato ou se são apenas de fachada; QUE
o colaborador nunca informou CHIQUINHO sobre a origem e o destino
dos valores que eram objeto dos negócios feitos entre ambos. Nada mais
havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.
" Isso,, aliás, se confirma com a leitura da Petição do Ministério Público da
Fazenda, mais precisamente no Item 13 da página 03, em que consta o
seguinte: "Francisco de Paula Domingues Porto Filho era um dos responsáveis
pela geração de caixa 2 para João Canos, mediante a venda de dinheiro em
espécie em troca de transferências bancárias de valores idênticos, sendo
cobrada,, em algumas ocasiões, comissão de 1%".
Importante ressaltar que o trecho acima do Termo de Colaboração do
Impugnante tem validade em todas as esferas, inclusive no âmbito da RFB,
consoante prevê o item V, Cláusula 21a, do Termo de Acordo de Colaboração
Premiada, homologada pelo Supremo Tribuna! Federai:
'V - Validade da Prova Cláusula 21s - A prova obtida mediante o presente
acordo, após a devida homologação, seré utilizada validamente para a
instrução de inquéritos policiais, procedimentos administrativos
criminais, ações penais, ações cíveis, ações de improbidade
administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao
Ministério Público dos Estados, à Receita Federal, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros órgãos, inclusive
países e entidades estrangeiras, para a instrução de procedimentos e
ações fiscais, cíveis, administrativas, inclusive disciplinares, de
responsabilidade, bem como qualquer outro procedimento público de
apuração dos fatos, mesmo que rescindido este acordo, salvo se essa
rescisão se der por descumprimento de exclusiva responsabilidade do
MINISTÉRIO[...]"
Ademais, corroborando com a higidez das provas extraídas do Termo de
Colaboração Premiada, verificamos o § 4 o da Cláusula 32:
"Parágrafo 4 o . Os COLABORADORES ficam cientes de que, caso venham
a imputar falsamente, sob pretexto da colaboração pactuada, a prática
de infração penal a pessoa que sabem inocente, ou revelar informações
sobre a estrutura de organização criminosa que sabem inverídicas,
poderão ser responsabilizados pelo crime previsto no art. 19 da Lei
12.850/2013, cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de
prisão, e multa, além da rescisão deste acordo.
Isto posto, ultrapassados os pontos acima, imperioso esclarecer que a
sociedade de fato estará caracterizada quando houver o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
79
hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica, com a aplicação do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
O interesse comum, neste caso, é o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitua o fato imponível. Entretanto, é
imprescindível que os sócios realizem conjuntamente a situação configuradora
do fato gerador.
Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência, somente pode-se cogitar de
"interesse cornum" as situações em que duas pessoas concorrem, em pé de
igualdade, para a r ealização do faio descrito em lei como deflagradora da
obrigação tributária.
Note-se que, no presente caso, o Impugnante nunca esteve em "pé de
igualdade" com o real sócio da empresa, o Sr. Francisco de Paula Domingues
Porto Filho, mais conhecido como "Chiquinho". Na verdade, o Impugnante
contratava os serviços do Sr. Francisco de Paula Domingues Porto Filho. A
relação não estabelecia vínculo societário, mas típica prestação de serviços.
Sendo assim, não há que se faiar em responsabilização solidária por sociedade
de fato atribuída ao Impugnante, haja vista a inexistência do interesse
comum/jurídico.
Como cediço, erros formais no Auto de Infração resultam na invalidade do
lançamento, tornando-lhes nulos ou anuláveis, razão pela qual., diante da
análise equivocada da situação fática ou documental ao presente caso, a
indicação do Impugnante no polo passivo como responsável solidário torna o
auto de infração nulo, devendo ser desconstituído imediatamente.
Aliás, no item 10 do RAF consta a seguinte assertiva: "Constatou-se no curso
desta ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade para a qual foi
constituída, uma vez que as atividades que exerceu foram concessão de
empréstimos, intermediação financeira e operações de câmbio".
Consta, ainda, que: "as operações de ganho de geração de dinheiro em espécie
(ou 'venda' de dinheiro em espécie) apuradas nesta ação fiscal são na essência
operações de intermediação financeira, uma vez que a fiscalizada recebia os
recursos de determinada pessoa e os entregava a outra, fazendo inclusive
custódia de numerário, desde o momento da retirada do recuso da sua conta
bancária até a efetiva entrega ao destinatário".
Ora, o Impugnante nada mais era do que um dos tomadores de serviço da
pessoa jurídica fiscalizada. Não havendo que se falar em sociedade de fato.
Seria crível imaginar: o depósito e saque de recursos financeiros numa
instituição financeira tornaria o depositante responsável solidário das
operações desta? E o pior: responsável solidário de todas as operações da
instituição financeira!
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
80
Como cediço, o sistema tributário pátrio está erigido sobre fundamentos
constitucionais, notadamente os princípios da estrita legalidade, da tipicidade
e da reserva de lei.
A partir do princípio da estrita legalidade, previsto em dois comandos
constitucionais -um de maior alcance (Constituição Federal de 1988 - "CF/88",
art. 5o , II), inserido como direito e garantia individua!, e outro voltado
diretamente para o direito tributário (art. 150,1, CF/88) tem-se que o
contribuinte somente está obrigado a fazer ou deixar de fazer c que está
contemplado em lei.
O princípio constitucional da tipicidade, por sua vez, assegura que os tributos
devem ser descritos em modelos taxativamente relacionados que demonstrem
com precisão a situação econômica que procuram alcançar, sem margem para
utilização de critérios subjetivos.
E, de acordo com o princípio da reserva de lei, o direito tributário brasileiro
acolhe a reserva absoluta de lei, no que diz respeito à definição de todos os
elementos essenciais da incidência tributária (art. 146, III, a, CF/88),
ressalvadas as exceções constitucionais que autorizam a alteração de base de
cálculo e alíquota por veículo normativo inferior. Como consequência natura!
da aplicação conjunta dessas diretrizes, o contribuinte não é obrigado a pagar
trisute sem a ocorrência do fato gerador.
A descrição lógica e comprovada dos fatos, em especial daqueles geradores de
obrigação tributária, é elemento essencial do Auto de Infração e Imposição de
Multa ("AIIM"), sendo, sem ela, impossível conhecer os verdadeiros limites da
acusação e seus derradeiros motivos, sob pena de se mutilar a regra tributária
extraída do art. 142, do Código Tributário Nacional ("CTN"):
"Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário peio lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verifcar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único, A. atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
O lançamento é um ato jurídico de aplicação da lei ao caso concreto, mediante
norma individual, onde se constata a ocorrência do fato jurídico que se
subsume ao conceito abstrato e genérico da hipótese normativa tributária, a
identificação do sujeito passivo, a apuração do montante a paçar, por meio da
determinação da base de cálculo e da alíquota, previstas legalmente e a
definição da exigibilidade do tributo.
Ocorre que o sujeito passivo é aquele definido em iei e não aquele que a
Autoridade Piscai entende conveniente, No caso dos autos, conforme revelam
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
81
as provas produzidas pela própria Autoridade Lançadora, o Impugnante
contratou os serviços do Sr. Francisco de Paula Domingues Porto Filho,
prestados através da pessoa jurídica fiscalizada.
Acontece que o conjunto probatório colhido pela fiscalização revela que a
pessoa jurídica fiscalizada realizava tantas outras operações, além das
entabuladas com o Impugnante. Mesmo assim quer-se imputar ao Impugnante
a participação, de fato, de uma sociedade que na verdade pertence a terceiros,
É importante salientar que o Impugnante, quando instado a colaborar (e tem
colaborado desde que concordou com a Delação Premiada), confirmou à
Receita Federal do Brasil a titularidade de diversas empresas. No entanto,
neste caso concreto, afirma taxativamente: não tem qualquer relação
societária com a pessoa jurídica fiscalizada.
Isto posto, imperioso destacar o erro formal apresentado no presente Auto de
Infração haja vista a equivocada indicação de sujeito passivo, in casu, o ora
Impugnante, uma vez não se tratar de sócio de fato da empresa fiscalizada.
II. ERRO NA BASE DE CÁLCULO - EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Como já mencionado no Acordo de Colaboração, a relação que o Impugnante
possuía com a Empresa Autuada consistia em "trocar dinheiro". Depositava-se
na conta corrente da empresa Autuada e o Impugnante recebia em espécie. A
empresa autuada cobrava do Impugnante um percentual da operação.
Esta operação realizada com o ora Impugnante não é por si só atividade
privativa de Instituição Financeira. Em caso análogo (envolvendo troca de
cheque pré-datado) o CARF se pronunciou no sentido de que mesmo ao
exercer "esta atividade de maneira informal, não importa em coletar dinheiro
no mercado, intermediar aplicação de recursos e, tampouco, na custodia de
valor de propriedade de outrem".
Desta forma, incabível a equiparação da pessoa jurídica autuada como
instituição financeira, sendo improcedente o auto da infração do irpj e da csll.
Adicionalmente, há um outro flagrante erro na base de cálculo no Auto de
Infração do IRPJ. Explica-se:
A Autoridade Lançadora afirma que a fiscalizada obteve seus lucros através das
atividades de concessão de empréstimos e intermediação financeira,
atividades típicas de instituições financeiras, conforme art. 17 da Lei n°
4.595/1964", abaixo transcrito:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira., e a custódia de valor de propriedade de
terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
82
vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que
exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma
permanente ou eventual."
Com isso, para fins de arbitramento do lucro, no tocante ao IRPJ, afirma que a
empresa autuada deveria se sujeitar ao artigo 533 do Regulamento do Imposto
de Renda -RIR/99, Equivoca-se a Autoridade Lançadora também neste ponto,
por duas razões:
Primeiro, emerge do dispositivo supra que são instituições financeiras aquelas
pessoas jurídicas que tem no objeto o exercício próprio dessas atividades. A
equiparação a que alude à fiscalização se restringe à hipótese do parágrafo
único, aplicando-se, exclusivamente, às pessoas físicas,
Segundo, o artigo 533 do RIR/99 determina as atividades que estariam sujeitas
ao arbitramento do lucro no percentual de 45%. São eles: bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta.
Data máxima venia, em momento algum, a atividade da Empresa Autuada e
descrita no RELATÓRIO DA AUDITORIA FISCAL DO IRPJ (E REFLEXOS) E DO IRRF
está listada no roí do artigo 533 do RIR/99.
Vê-se assim que há um erro evidente de base de cálculo resultante da
premissa equivocada da Fiscalização (erro de subsunção dos fatos à legislação
de regência) e, consequentemente, da fundamentação legal utilizada, o que
impõe o cancelamento do Auto de Infração, conforme já se pronunciou o
CARF.
III. INFRAÇÃO 0001 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL |
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
|
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Uma vez ultrapassada a prejudicial de mérito, imperioso destacar que o
Impugnante não fez parte de todas as operações realizadas pela empresa
fiscalizada, de sorte que não pode ser responsabilizado solidariamente por
todos os valores que transitaram nas contas.
Assim, caso a autuação seja mantida - o que se admite por hipótese -, o
lançamento deve ter como parâmetro dois limitadores: (i) a imputação de
responsabilidade ao Impugnante deve se restringir às operações em que é
parte (já que apenas nessa parte seria possível falar em interesse comum) e (ii)
devem ser considerados rendimentos o spread e não o total dos depósitos, já
que os valores depositados eram imediatamente transferidos ou sacados,
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
83
pertencendo à pessoa jurídica (na verdade, ao "Chiquinho") apenas o valor da
comissão de 1%.
Desta forma, os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devem ser
recalculados tão somente quanto aos valores retidos, à título de
comissionamento, relacionados às operações realizadas oelo Impugnante.
B. INFRAÇÃO 003 • PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO I. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A esse respeito, a Impugnante reitera o que foi defendido em relação à
Infração 001 no que diz respeito à ilegitimidade passiva: não é sócio, nem
mesmo de fato, da pessoa Jurídica autuada.
II. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
Consoante afirmado pela fiscalização no RAF no Item 10 "Constatou-se no
curso desta ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade para a qual foi
constituída, uma vez que as atividades que exerceu foram concessão de
empréstimos, intermediação financeira e operações de câmbio".
Ademais, afirmou ainda que ' as operações de ganho de geração de dinheiro
em espécie (ou 'venda' de dinheiro em espécie) apuradas nesta ação fiscal são
na essência operações de intermediação financeira, uma vez que a fiscalizada
recebia os recursos de determinada pessoa e os entregava a outra, fazendo
inclusive custódia de numerário, desde o momento da retirada do recuso da
sua conta bancária até a efetiva entrega ao destinatário".
Sendo assim, restou configurado que a empresa fiscalizada atuava como se
instituição financeira fosse e concedendo empréstimos e gerando dinheiro.
Desta forma, não há que se falar em pagamentos sem causa ou beneficiários
não identificados, a fim de incidência do IRRF. Vejamos.
O art. 674 do RIR/99 é aplicável em duas hipóteses: a do caput
(pagamento a beneficiário não identificado) e a do § Io(pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros quando não for comprovada
a sua operação ou a sua causa).
Se é assim, o lançamento é insubsistente porque não utiliza como fato
tributável o pagamento, mas saques realizados mediante empréstimos. Veja
que a própria fiscalização alega que as atividades realizadas foram de
"concessão de empréstimos, intermediação financeira e operações de
câmbio"e, como tal, não há que se falar em pagamentos sem causa ou
beneficiário não identificado.
De fato, é oportuno relembrar a relação estabelecida entre o Impugnante e a
pessoa jurídica fiscalizada: o Impugnante depositava recursos em cheque e a
pessoa jurídica fiscalizada lhe entregava dinheiro em espécie. Se pagamento
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
84
havia, este era para a pessoa jurídica fiscalizada e não da pessoa jurídica
fiscalizada.
Essa distinção é importante porque o IRRF em causa incide quando a pessoa
jurídica faz pagamentos a beneficiários não identificados. No caso em
concreto, a relação é diversa: na verdade, a pessoa jurídica prestou um serviço
(troca de cheque por dinheiro em espécie) e recebeu uma comissão em
pagamento.
Dessa forma, é insubsistente o lançamento do IRRF.
III. INFRAÇÃO 0003 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO \ COBRANÇA DE IRRF\ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Uma vez ultrapassada a prejudicial de mérito, imperioso destacar que o
Impugnante não fez parte de todas as operações realizadas pela empresa
fiscalizada, de sorte que não pode sei* responsabilizado solidariamente por
todos os valores que transitaram nas contas.
Conforme demonstrado na PET 6601/DF homologada pelo STF, o Impugnante
fez uso das atividades da empresa fiscalizada em algumas operações para
lavagem de dinheiro das empreiteiras para caixa 2 de campanhas eleitorais
através de "Chiquinho", o real sócio/dono da fiscalizada, Assim, caso a
autuação seja mantida - o que se admite por hipótese -, o lançamento deve ter
como parâmetro a imputação de responsabilidade ao Impugnante deve se
restringir às operações em que é parte (já que apenas nessa parte seria
possível falar em interesse comum).
Desta forma, ad argumentandum tantum, o valor referente ao IRRF deve se
restringir às operações realizadas pelo impugnante.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA NO PATAMAR DE
150%:
Admitindo-se, por hipótese, que os argumentos anteriores sejam
ultrapassados, fato é que a multa aplicada não pode prosperar.
De fato, por força do art 142 do CTN, a Autoridade Lançadora não tem
competência para impor multa. Sua competência restringe-se a propor a
aplicação de multa. Eis o teor do dispositivo em questão:
Art. 142, Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário peio lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
De fato, o Código Tributário Nacional, consoante verificado no dispositivo
supra, claramente separa a pretensão de arrecadar competente da autoridade
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
85
tributária da pretensão de punir quando afirma que esta poderá apenas ser
proposta.
Desta forma, a atuação da autoridade tributária deve tão-somente limitar-se a
constituir o crédito, calcular o valor devido e indicar o sujeito passivo. Por isso,
impõe-se afastar a multa aplicada. E não tendo sido proposta nenhuma,
impõese, no caso de manter o lançamento, fazê-lo apenas em relação ao
principal e juros.
DO NÃO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO:
A fiscalização imputa à fiscalizada o agravamento da multa de ofício pelo não
atendimento para prestar esclarecimentos, com base no art. 44, § 2 o , inciso I,
da Lei n° 9.430/96.
Insta salientar, primeiramente, que o Impugnante não se opôs a prestar
qualquer tipo de esclarecimento, muito peio contrário. O Impugnante se
prestou a dar todas as informações verdadeiras referentes às operações
realizadas para lavagem de dinheiro de caixa 2 para as empreiteiras, consoante
se verifica da Delação Premiada devidamente homologada pelo STF - PET
660l/DF e demais documentos anexados.
Compareceu à Delegacia da Receita Federal quando solicitado e prestou
informações importantes para o decurso da fiscalização. Em nenhum
momento foi solicitado ao impugnante documentação da empresa fiscalizada e
autuada. Até porque o Impugnante não é sócio ou funcionário da mesma.
Desta forma, não há que se falar em objeção, por parte do Impugnante, em
prestar iodas as informações necessárias para elucidação do caso.
Cumpre ainda salientar que se deve aplicar ao presente caso o Princípio
Constitucional da Individualização da Pena, disposto no art. 5o , inciso XLVI da
Constituição Federal de 1988. Tal princípio garante que as penas dos infratores
não sejam igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos, haja vista
que cada indivíduo possui um histórico único e pessoal, devendo cada qual
receber apenas a punição que lhe é devida.
Desta forma, faz-se necessária a individualização da conduta praticada pelo
Impugnante como base para aplicação da penalidade pretendida pela
autoridade fiscalizadora.
Isto posto, consoante demonstrado exaustivamente, o Impugnante não é, e
nunca foi, sócio de fato da fiscalizada, tampouco fez parte de todas as
operações realizadas por eia. Assim, jamais poderia ser penalizado em relação
à totalidade das operações praticadas. Tampouco criou embaraço à
fiscalização. Ao contrário, em todas as fiscalizações abertas vem cooperando
com a RFB.
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
86
Portanto, tendo por base a individualização da conduta do Impugnante, bem
como a individualização da pena aplicada, deve ser afastado o agravamento da
multa qualificada de ofício no patamar de 225%.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO SOBRE IRRF.
Por fim, e não menos importante, sabe-se que a incidência de Multa
Qualificada é medida de caráter excepcional, devendo a autoridade
fiscalizadora comprovar que o autuado teria praticado quaisquer das condutas
dolosas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ademais, além da comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter
doloso e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte, o
prejuízo ao erário é condição sine qua non para enquadrar determinada
prática fraudulenta.
Isto posto, tem-se que os fundamentos para qualificação da multa de oficio de
150% aplicados nos demais lançamentos do presente auto de infração não
podem ser utilizados para embasar a qualificação da multa de oficio de 150%
no lançamento do IRRF.
Note-se que no curso do procedimento fiscal e quando do lançamento, a
autoridade fiscalizadora não motivou a aplicação da qualificação da multa de
ofício especificamente para o Lançamento do IRRF.
Em que pese a empresa fiscalizada não ter comprovado a operação ou a causa
que deu origem ao crédito tributário, não é possível presumir o elemento
doloso na conduta do agente, tampouco aplicar õ qualificadora em sentido
amplo.
Cabe à fiscalização demonstrar o elemento subjetivo da conduta, o dolo
precisa ser provado e não presumido.
Sendo assim, por meio da simples íeitura do artigos transcritos acima, não é
possível abstrair a possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que
os dispositivos íimitam-se a consignar a incidência do IRRF à alíquota de 35%
sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificados ou, ainda que identificados, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Por meio destes dispositivos, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica
assegurada, uma vez que a aplicação da alíquota prevista já figura como uma
multa, de sorte que a comprovação da causa ou do beneficiário já afasta a sua
incidência.
Ou seja, em análise ao disposto no art. 44, inciso I, c/c o §1°, da Lei n°9.430/96,
fica difícil provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, no caso concreto. Se não há causa, a priori m o
há como presumir ou provar o intuito doloso. Há a real "perda de objeto" para
fins de aplicação da multa qualificada.
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
87
Por fim, válido ressaltar que não existe dano ao erário, haja vista a incidência
de alíquota de 35% diante da ausência de comprovação da causa da operação.

Os sujeitos passivos apresentaram Recurso Voluntário ao CARF constestando o
Acórdão de Julgamento desta turma da DRJ/07.
Em setembro de 2022, a 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, conforme do Acórdão 1301-006.01, entendeu que houve cerceamento
do direito de defesa dos sujeitos passivos, tendo em vista que lacuna na Decisão
de 1a instância no que tange a aplicação da multa qualificada ao IRRF.
A Decisão do CARF consigna seu entendimento da seguinte forma:
Ora, em nenhum momento, a decisão recorrida contesta a alegação, por
exemplo, de que a multa qualificada não pode ser aplicada ao
lançamento de IRRF, uma vez que a alíquota de 35% já conteria uma
natureza de sanção.
Veja-se que o coobrigado João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, a
despeito de questionar a aplicação da multa qualificada, abriu tópico
específico titulado de DA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA DE
OFÍCIO SOBRE IRRF, e ao encerrar o tópico, ainda afirmou, em conclusão,
que ...não há que se admitir a incidência da multa agravada de ofício ao
IRRF. Evidente que ele estava a questionar a aplicação qualificada
apenas ao lançamento de IRRF.
Nesse sentido, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, a turma
entendeu por acolher a preliminar de nulidade e ANULAR a decisão recorrida,
retornando os autos a esta DRJ para novo julgamento.
Este é o relatório.
Na oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07,
analisando os argumentos da interessada e dos responsáveis solidários, julgou improcedentes as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e os
responsáveis apresentaram, tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa
apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, através do Acórdão no 1301-
006.01, entendeu que houve cerceamento do direito de defesa dos sujeitos passivos, no que tange
à aplicação da multa qualificada ao IRRF, e determinou a nulidade da referida decisão, retornando
os autos à DRJ para novo julgamento.
Em decorrência, foi exarado o Acórdão recorrido, ratificando a improcedência das
Impugnações apresentadas, para manter o crédito tributário exigido, conforme ementa a seguir
transcrita:
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
88
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA
Respondem de forma solidária, conforme art. 124, inc. I, do CTN, os sujeitos
passivos responsáveis que tenham interesse comum no fato gerador. O interesse
comum não é aquele meramente econômico ou jurídico, mas, sim, o vínculo com
o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que não houve pagamento ou
ocorreram veementes indícios de dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-se
conforme o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
MULTA. CONFISCO
Aos órgãos julgadores administrativos cabe verificar se a exação se deu com
observância dos ditames legais e normativos. O comando constitucional que veda
o confisco, além de só mencionar tributos é dirigido aos entes políticos, União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. São as casas legislativas desses entes que
devem sopesar, no momento da elaboração dos diplomas legais, a partir de que
ponto uma exação adquire um caráter confiscatório.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Em sede de contencioso administrativo não cabe apreciar a constitucionalidade
de uma lei, uma vez que esta atribuição é do Poder Judiciário em caráter privativo
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se
estiverem acostados aos autos todos elementos e provas necessários a apuração
e controle da constituição do crédito tributário.
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO DESCONHECIDO.
O imposto de renda retido na fonte nos casos de pagamento sem causa ou a
beneficiário desconhecido é recolhido de forma exclusiva na fonte. Nesse regime
a fonte pagadora substitui o contribuinte no pólo passivo tão logo surge a
obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
89
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de ofício de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Ao subsistir o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele decorrentes.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
É cabível o arbitramento do lucro efetuado a partir da receita bruta conhecida na
hipótese de Falta de apresentação de livros contábeis e fiscais que permitiriam a
apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA OMITIDA.
Constatada a omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, os valores omitidos compõem a base de cálculo para a
apuração do lucro arbitrado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes, todos os interessados apresentaram recurso voluntário, que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados pela autuada e responsáveis solidários são tempestivos e
atendem aos pressupostos regimentais de admissibilidade, portanto, deles conheço.

ANÁLISE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
As preliminares alegadas confundem-se com o mérito da atribuição da
responsabilidade solidária atribuídas, e por isso, serão analisadas como razões de mérito.

I.1 - JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
90
Conforme visto, a Autoridade Fiscal atribuiu à Recorrente responsabilidade solidária
com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, em conjunto com o artigo 990 da Lei no
10.406/2002 (Código Civil), bem como com o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Os elementos apresentados pela fiscalização para sustentar essa imputação podem
ser resumidos da seguinte forma:
A partir da análise de arquivos digitais encaminhados pelo Banco Bradesco —
contendo imagens de cheques emitidos pela empresa fiscalizada (“CHEQUES 08.PDF” e “CHEQUES
09.PDF”) e de recibos de retirada em conta corrente (“FICHA – 7.PDF”) — verificou-se que a maior
parte desses documentos não foi assinada por Carlos Roberto de Macedo, mas sim por outra
pessoa. Em diversos deles, inclusive, consta referência expressa ao RG no 6.384.755, pertencente a
João Victor de Albuquerque Santos Sobral.
O Bradesco informou ainda que Carlos Roberto de Macedo e João Victor de
Albuquerque Santos Sobral possuíam autorização para movimentar a conta bancária da CRM entre
18/04/2013 e 18/04/2015, apresentando, inclusive, cópia de procuração pública que concedia a
João Victor poderes amplos, gerais e ilimitados para atuar em nome da empresa.
Em depoimento, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior afirmou que entregava cheques a
um funcionário apelidado de “João Vitor”, vinculado a Chiquinho, confirmando tratar-se de João
Victor de Albuquerque Santos Sobral. Disse ainda que, nas poucas vezes em que esteve na sede da
BF Factoring, encontrou João Victor no local, e que este mantinha amizade tanto com Carlos
Roberto quanto com “Chiquinho”.
Também em depoimento, Francisco de Paula Domingues Porto Filho, da BF
Factoring, declarou que, por indicação de João Victor, reuniu-se com Carlos Roberto de Macedo
para tratar da obtenção de um empréstimo que permitiria movimentar valores de até R$ 2
milhões. Segundo a fiscalização, João Victor efetivamente realizou retiradas de recursos da
empresa fiscalizada e assinou a maior parte de seus cheques.
Francisco de Paula também declarou à Polícia Federal que João Victor fazia uso da
conta bancária da empresa fiscalizada. Além disso, foi identificado um negócio de compra e venda
de veículo em que figurava como comprador Sioly Comércio, Locação e Consignação de Veículos
Ltda. e como vendedor Francisco de Paula — sendo que o proprietário do veículo era o próprio
João Victor —, o que indicaria vínculo direto entre ambos.
João Victor não atendeu à convocação da fiscalização para prestar esclarecimentos
sobre os fatos.
Diante dessas evidências, a Autoridade Fiscal concluiu que João Victor de
Albuquerque Santos Sobral atuava como administrador de fato da CRM. Ao deixar de prestar
informações à administração tributária, infringiu dispositivos como o artigo 3o do Decreto-Lei no
4.657/1942; artigos 186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194 do Código Civil; artigo 928 do Regulamento
do Imposto de Renda/1999; e artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990. Tal conduta foi entendida
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
91
como abuso de poderes e suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente pelos créditos tributários
lançados.
Em sua defesa, João Victor sustenta que era apenas empregado informal da CRM,
em relação de subordinação com a empresa. Argumenta que a procuração citada apenas
demonstrava a confiança que a CRM depositava nele, sem representar gestão efetiva. Afirma,
ainda, que a suposta relação com a BF Factoring não passa de interpretação exagerada no
contexto da chamada “Operação Turbulência”.
A DRJ se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:
Não é qualquer ilícito que pode ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve
conter um elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico
tributário, uma vez que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse
objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que
necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os
sujeitos passivos solidários.
As condutas de sonegação, fraude e conluio, contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964 são casos típicos de ilícitos tributários onde
ocorre a clara manipulação do fato jurídico tributário com o objetivo de distorcer
seus desdobramentos seja ocultando-os da administração fazendária ou os
apresentando de forma dissimulada.
No presente caso, os fatos apresentados no processo deixam claro que a empresa
CRM foi criada com único objetivo de burlar os controles do Estado. Apesar de
constar em seu objeto social outras atividades relacionadas a prestação de
serviços de engenharia, a empresa ao longo de sua vida somente atuou com o
objetivo de ocultar bens e movimentação financeira de seus clientes. A empresa
era uma espécie de Instiuição Financeira paralela onde seus clientes podiam
trocar cheques, captar empréstimos, transferir recursos para exterior e sacar
recursos em espécie. Tudo isso a margem dos controles do BACEN, da Receita
Federal do Brasil e da Polícia Federal.
Para implementar tal modelo de atuação, como restou comprovado ao longo dos
fatos apresentados no processo, o grupo de pessoas atuava de forma coordenada
permitindo a seus clientes que utilizassem os serviços com variados fins.
Nesse contexto, não é razoável crer que o Sr. JOÂO VICTOR atuasse efetuando
tamanha variedade de atos na simples condição de funcionário "sem carteira
assinada". O homem comum, funcionário assalariado, não se presta a assinar
cheques, movimentar conta bancária e interceder junto a clientes de empresas
que atuam da forma como a CRM atuou.
Ademais, ao longo de todo o período fiscalizado, verificou-se que o imputado
geriu mais os negócios da empresa do que seu próprio sócio ostensivo. A maioria
dos cheques emitidos e sacados pela CRM foi assinado pelo próprio JOÂO VICTOR.
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
92
Entendo que tais fatos caracterizam de forma insofismável seu vínculo com as
atividades ilícitas da CRM e extrapolam o vínculo de um mero funcionário que
desconhecia os atos praticados pela empresa.
Assim, haja vista sua atuação direta e consciente nos ilícitos tributários praticados,
julgo ser cabível a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS com base nos art. 124, inc. I, c/c art. 135, inc. III, do CTN.
A decisão não merece reparos.
De fato, os elementos constantes no processo demonstram, de forma inequívoca,
que a empresa CRM foi constituída com a finalidade exclusiva de driblar os mecanismos de
controle do Estado. Embora seu contrato social previsse atividades ligadas à prestação de serviços
de engenharia, na prática, ao longo do período fiscalizado, no mínimo, a empresa dedicou-se
unicamente a ocultar patrimônio e movimentações financeiras de seus clientes.
Para viabilizar esse modelo de operação, um grupo de pessoas agia de forma
articulada, permitindo que os clientes utilizassem tais serviços para diversos propósitos ilícitos ou
não declarados, e nesse cenário, é improvável supor que o Sr. João Victor desempenhasse uma
gama tão ampla de atividades apenas na condição de um simples empregado informal. Um
trabalhador comum, remunerado como assalariado, não assume a responsabilidade de assinar
cheques, movimentar contas bancárias ou intermediar negócios com clientes de empresas que
atuam de maneira semelhante à adotada pela CRM.
Logo, mantém-se a responsabilidade atribuída.

I.2 – FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO
No caso, a Autoridade Fiscal atribuiu à Recorrente responsabilidade solidária
também com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, em conjunto com o artigo 990 da Lei no
10.406/2002 (Código Civil), e artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Os fatos apresentados para sustentar essa imputação foram bem sintetizados pela
DRJ e a seguir reproduzo:
JOÃO CARLOS, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 02, declarou que a CRM
pertencia a FRANCISCO DE PAULA, conhecido como CHIQUINHO, e que este
recebia 1% a título de comissão sobre os valores oriundos das empresas
VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA & VASCONCELOS;
Eduardo Freire Bezerra Leite, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 01,
declarou que FRANCISCO DE PAULA controlava a CRM. Apurou-se que foi
transferido da conta corrente da fiscalizada um montante de R$ 2.048.791,34
para pagamento de obrigações da BF FOMENTO, administrada por FRANCISCO DE
PAULA.
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
93
Inúmeras pessoas declararam que as transações envolvendo as suas contas e as
contas da CRM foram decorrentes de operações realizadas com a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, CNPJ no 13.186.189/0001-09, pertencente a FRANCISCO DE
PAULA DOMINGUES PORTO FILHO.
Em depoimento FERRÚCIO MÁRIO MONTEIRO JÚNIOR declarou que diversas
transações efetuadas por sua empresa AUTO PNEUS LTDA para a CRM se tratam
de negócios efetuados com a pessoa de FRANCISCO PORTO, mais conhecido por
CHIQUINHO, que é o proprietário da empresa BF FOMENTO MERCANTIL. Declarou
também que entregava ao portador de CHIQUINHO, geralmente um funcionário
dele chamado “JOÃO VITOR” os cheques, confirmando em seguida tratar-se de
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL Em depoimento RODRIGO
COTTARD GIESTOSA, responsável pela DROGAMAXIMO - EIRELI – EPP, declarou
que com relação às diversas transações constatadas em nome de sua empresa e
em seu próprio nome efetuadas com a CRM Material de Construções Ltda, entre
os anos de 2012 e 2014, se referem a empréstimos tomados por ele com a pessoa
de FRANCISCO PORTO, mais conhecido por CHIQUINHO.
Em depoimento ESDRAS ABSALÃO DA SILVA, informou os pagamentos de
operação de factoring (que, na verdade, apresenta características de empréstimo
e não de factoring) com a CRM pela MEC METAIS, teriam sido feitos diretamente
à BF FOMENTO.
Em depoimento PAULO GUSTAVO MOTA MARIZ declarou à Polícia Federal que os
recursos recebidos da CRM se referiam a empréstimos tomados com a BF
FOMENTO, pertencente a FRANCISCO DE PAULA.
Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS, seria funcionário de CHIQUINHO na BF
FACTORING.
Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que viu
CARLOS ROBERTO DE MACEDO também no escritório da BF FACTORING,
geralmente conversando com o próprio CHIQUINHO na sala deste.
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, em depoimento, admitiu que
foram realizadas movimentações financeiras na conta bancária da CRM a seu
mando e que JOÃO VÍCTOR captava clientes para a BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que
algumas vezes em que esteve na BF FACTORING FOMENTO MERCANTIL, JOÃO
CARLOS estava no local, porém não sabia informar qual o vínculo dele com
CHIQUINHO, acreditando que tenham negócios;
A pessoa que atuou como procurador da fiscalizada nesta ação fiscal, no caso Raul
César Aires de Sousa, CPF no 028.958.234-21, pertencia ao escritório de
contabilidade ERA PLANEJAMENTOS já contratado por FRANCISCO DE PAULA
FRANCISCO DE PAULA transferiu as suas cotas do Posto Vitória EIRELI, CNPJ no
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
94
08.397.858/0001-43, para CARLOS ROBERTO, em 20/09/2013, conforme ato
arquivado na JUCEPE – Junta Comercial do Estado de Pernambuco, registrado em
10/10/2013, o que demonstra mais uma ligação entre os dois.
FRANCISCO DE PAULA não atendeu a solicitação de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele
imputados.
Resumidamente, quanto ao tópico, a Recorrente assim se defende:
[...] tendo em vista a não participação na ocorrência do fato gerador como
parâmetro (critério) de exclusão e afastamento da solidariedade do art. 124 do
CTN, nos moldes da doutrina exposta ao longo deste tópico, é importante
destacar que tal fator de exclusão permanece como impeditivo de aplicação de
solidariedade ainda na remota hipótese de entender configurado grupo
econômico, o que se suscita apenas para argumentar e por extrema cautela
processual (princípio da eventualidade).
Isso porque, mesmo nos casos em que as empresas possuam vinculação como
grupo econômico, a solidariedade do art. 124 do CTN só pode ser aplicada se
houver efetiva participação (jurídica) conjunta na prática e ocorrência do fato
gerador. Do contrário, se não houver tal participação (jurídica, e não
simplesmente econômica), não se aplica a solidariedade, ainda que
eventualmente se imputasse a existência de grupo econômico. Esse é o
posicionamento pacífico do CARF e do STJ.
Por conseguinte, mesmo que o art. 124, I, do CTN fosse tecnicamente cabível para
a situação sob exame (o que não é o caso, consoante subtópico anterior), ainda
assim não poderia ensejar a responsabilização dos ora Recorrentes (BF Fomento e
Francisco Porto) pela generalidade das operações da CRM (cerca de 24 milhões).
Isso porque a Fazenda Pública só demonstrou a relação da BF Fomento e de
Francisco Porto com operações que totalizam apenas pouco mais de R$ 2 milhões,
enquanto as movimentações apontadas nas contas da CRM foram de cerca de 24
milhões.
A DRJ se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:
Compusando os autos, verifico que a verdade dos fatos apresentada no processo
diverge daquela que o impugnante deseja transmitir. Entendo que são inúmeras
as provas demonstrando sua autuação em nome próprio e em nome da BF
FACTORING nos atos de titularidade da autuada, CRM.
As provas materias, por si só, já indicavam a atuação de Francisco Porto como
administrador da CRM. Contudo, nesse mesmo sentido, houve depoimentos onde
tal assertiva foi expressamente declarada, deixando incontroverso que o
impugnante atuava como um dos gestores e controladores da CRM.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
95
Todo quadro indicário apresentado demonstra que a CRM foi constituída com o
único fito de praticar atos ilícitos e servir de blidagem para o grupo pessoas que a
administrava.
Assim como na CRM, o impugnante através da outra empresa do grupo, BF
Factoring, implementava a estratégia para movimentar recursos de forma oculta e
acima dos controles do Estado.
Não é crível, nos tempos atuais, onde os jornais estampam diariamente casos de
lavagem de dinheiro, sonegação de recursos e ocultação de bens que a pessoa
comum não suspeite de determinadas atividades como as apresentadas no
presente processo. Não é razoável acreditar na versão dos fatos apresentada pelo
impugnante, mormente por se tratar de palavras vazias e sem comprovação
nenhuma. Concordo com a autoridade autuante quando se manifestou sobre a
legitimidade do contrato de mútuo apresentado pelo impugnante. Não merece fé
tal documento que, diante de todas as provas apresentadas, mostrou-se tratar de
mero pedaço de papel forjado para dar aparência de licitude das operações
realizadas entre as contas bancárias da BF FACTORING e da CRM. O próprio
impugnante admitiu movimentar as contas bancárias da CRM e, diante de todo
que foi verificado nas diligências e depoimentos acima resumidos, não entendo
que tal prerrogativa decorreu do alegado contrato de mútuo.
Quanto a impossibilidade técnica de utilizar o art. 124, inc. I, do CTN para atribuir
responsabilidade tributária no presente caso, discordo do entendimento
apresentado pelo impugnante.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 4/2018, apresentado no tópico acima,
julgo ser admissível a imputação de responsabilidade nos termos do art. 124, inc.
I, c/c art. 135, inc. III, do CTN, nos casos derivados de atos ilícitos tributários onde
esteja demonstrado o dolo do agente e seu vínculo com o ato ilícito ou com a
pessoa que o praticou diretamente. Repito abaixo o item 13 do Parecer
Normativo onde é claro tal entendimento.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre
no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico
tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o
fato gerador, ainda que de forma indireta.
No que tange a impossibilidade de responsabilização genérica e individualização
da demonstração dos atos em que caberia a responsabilização do impugnante,
concordo com em termos gerais. Contudo, não parece que este seja o caso aqui e
concreto.
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
96
A tese apresentada, é cabível em casos onde a atuação do responsável ocorre de
forma isolada atos do contribuinte da obrigação tributária. Essa, no entanto, não
é a situação aqui demonstrada. No presente caso, restou comprovado que o
impugnante atuava como administrador da CRM, na qualidade de sócio de fato da
empresa. Não se trata de pessoa que atuou em conjunto com a CRM em alguns
atos ilícitos. Como já foi dito, o objetivo da CRM era praticar atos ilíctos,
blindando e ocultando seus reais admininstradores, dentre os quais se encontra o
impugnante.
No que se refere a impropriedade de atribuição de grupo econômico à pessoa
física, concordo com o impugnante, mas não identifiquei tal fundamento na
imputação da responsabilidade a ele. A autoridade fiscal caracteriza o situação de
grupo econômico somente entre as empresa CRM e BF FACTORING.
Assim, haja vista sua atuação direta e consciente nos ilícitos tributários praticados,
julgo ser cabível a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. FRANCISCO DE
PAULA DOMINGUES PORTO FILHO com base nos art. 124, inc. I, c/c art. 135, inc.
III, do CTN.
A decisão não merece reparos, e deve prevalecer, ante aos argumentos de defesa,
por seus próprios fundamentos.

I.3 – BF FOMENTO MERCANTIL LTDA
De acordo com a Autoridade Fiscal, a BF Fomento Mercantil Ltda integraria o
mesmo grupo econômico de fato da empresa fiscalizada, entendimento que, por si só, seria
suficiente para evidenciar a existência de interesse comum nas situações que originaram os fatos
geradores das obrigações tributárias responsáveis pelos créditos agora lançados. E, com base
nisso, atribuiu à BF Fomento Mercantil Ltda a responsabilidade solidária pelos créditos tributários
constituídos, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
Para caracterizar a existência de grupo econômico, a fiscalização apontou a
ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas, além da presença de um administrador em
comum — o Sr. Francisco de Paula Domingues Porto Filho.
A Recorrente contesta, sustentando que é juridicamente incabível a tentativa de
imputar solidariedade tributária com base no artigo 124, inciso I, do CTN à Recorrente pelos
débitos da empresa CRM. Argumenta que a solidariedade tributária não se confunde com a
sujeição passiva por responsabilidade indireta e, portanto, não pode ser aplicada com essa
finalidade.
Alega, ainda, que seria indispensável a demonstração individualizada de interesse
jurídico comum — e não apenas econômico — em relação a cada fato gerador tributário. Defende
que não houve comprovação específica de participação da Recorrente na prática dos fatos
geradores atribuídos à CRM. Segundo a defesa, a generalidade das operações que originaram os
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
97
débitos da CRM, estimadas em aproximadamente R$ 24 milhões, não decorreu de qualquer
intervenção ou participação direta da Recorrente, afastando, assim, a alegação de solidariedade.
Reitera que as operações envolvendo as empresas e as pessoas mencionadas não
configuram confusão patrimonial nem revelam interesse comum entre a Recorrente de um lado, e
a CRM, de outro. Sustenta que tais operações corresponderam unicamente à execução de créditos
e débitos oriundos de um contrato de mútuo, no qual a CRM figurava como mutuante e a BF
Fomento Mercantil, representada por seu sócio Francisco de Paula Domingues Porto Filho, como
mutuária.
Por fim, a Recorrente afirma que eventuais questionamentos quanto à
autenticidade do selo cartorário de reconhecimento de firma não são suficientes para invalidar o
contrato de mútuo celebrado, nem para desconstituir a veracidade das informações prestadas,
especialmente no que se refere à inexistência de grupo econômico entre ela e a CRM.
A DRJ se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:
Verifico que o cerne da questão reside mais na análise das provas apresentadas e
na convicção sobre quais seriam os verdadeiros fatos ocorridos do que na
aplicação do direito propriamente dito.
É incontroverso entre as partes que houve movimentação de mais de 2 milhões
de reais entre as empresas autuadas e que esses recursos foram utilizados em
operações financeiras envolvendo troca de cheques e empréstimos a terceiros.
Da mesma forma, foi incontroversa a atuação direta do sócio da BF FOMENTO em
algumas dessas operações, momento em que comandou a movimentação
bancária realizada na CRM.
Alinha-se com tais fatos os depoimentos e diligências citadas no tópico acima
onde restou claro que sr. FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO é
sócio de fato da CRM.
Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária de "grupo econômico", ocorre quando há abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única.
Não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual
existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial e
operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas
jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas
é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico
irregular
Os DOC. AS-30 e DOC. AS-31 elaborados em resultado a diligência efetivada na BF
FOMENTO demonstram que inúmeras operações, reconhecidas como suas pela
BF FOMENTO, ocorreram com o uso da conta bancária da CRM.
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
98
O mercado financeiro tem como praxe exigir que os valores referentes a contratos
financeiros transitem pela conta bancária das partes contratantes de forma a
evitar dúvidas no que tange a real titularidade das operações. É de conhecimento
público que transações escusas não seguem esses padrões e são acobertadas das
autoridades fiscais e políciais utilizando-se as contas bancárias de terceiros
conhecidos como "laranjas" ou "shell companies".
No presente auto de infração a autoridade fiscal demonstrou, através dos
depoimentos e diligências constantes nos tópicos 8 e 9 do relatório fiscal, o
envolvimento da CRM com atividades financeiras ilícitas destinadas a ocultar
bens, transferir crédito e fazer remessas ilegais de divisas para o exterior.
Outro ponto que restou incotroverso pelas partes foi que tanto o sócio da BF
FOMENTO, sr. FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, quanto os
outros sócios de fato da CRM mantinham relacionamento social próximo. Diante
desse quadro, resta insustentável a alegação de que as operações entre a CRM e a
BF FOMENTO ocorreram de forma estritamente comercial. Tudo leva a crer que as
operações ocorreram no contramão da praxe de mercado, porque a CRM era a
empresa do grupo destinada a blindar as pessoas e BF FOMENTO no caso de
verificação das irregularidades praticadas.
Ademais, o contrato de mútuo apresentado pelo sr. FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO em nome da BF FOMENTO possui reconhecimento de
firma comprovadamente falso o que, por si só, demonstra interesse da BF
FOMENTO e seu sócio em, no curso da ação fiscal, revestir o documento com uma
artificial aparência de autêntico. Se o documento fosse legítimo e as operações
constantes dele reais, a empresa não teria se preocupado em artificialmente
produzir falso registro público, conforme demonstrado no DOC. AS-07.
Entendo não ser cabível atribuir nesse contexto um mínimo caráter de
legítimidade entre as operações da CRM e BF FOMENTO. No meu ver o dolo do
sócio da BF FOMENTO ao tentar iludir a fiscalização apresentando contrato de
mútuo com reconhecimento de firma forjado denota a artificialidade das relações
que a impugnante BF FOMENTO sustenta.
Corrobora tal conclusão o fato de não haver nenhum registro de quitação parcial
do mútuo (prazo de 100 meses) alegado pela BF FOMENTO para atribuir
relacionamento estritamente negocial entre as empresas. É de se esperar que nos
verdadeiros contratos de mútuo com tamanho prazo de vencimento sejam
apresentadas garantias, ocorra registro das despesas financeiras e ocorra algum
pagamento parcial da obrigação. Pelo que verifico das provas apresentadas no
processo, nada disso aconteceu, o que reforça a conclusão de inexistência do
mútuo.
No que se refere a alegação de necessidade de comprovação da participação da
BF FOMENTO em cada uma das outras operações da CRM para demonstrar o
vínculo de responsabilidade, merece destaque o item 24 do Parecer Normativo
04/2018, in verbis:
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
99
24. Por fim, uma variável para a criação do grupo irregular é a
corriqueira situação de confusão patrimonial com o intuito de fraude a
credores, principalmente à Fazenda Nacional. Seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também
ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio
referente ao passivo tributário. Como o ilícito tributário não precisa ser
diretamente o cometimento do fato jurídico, mas sim a ele vinculado,
trata-se de hipótese de existência de grupo a ensejar a responsabilização
solidária de seus integrantes, conforme já decidido pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO EMPRESARIAL EM FRAUDE
AO FISCO. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOAS
JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO. EXISTÊNCIA DE
CONGLOMERADO FINANCEIRO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, 128 E 174 DO CTN E 50 DO CC. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Tribunal de
origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, concluiu que as empresas e pessoas físicas
envolvidas no caso constituem uma única sociedade de fato,
submetida a uma mesma cadeia de comando, além da ocorrência
de confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o Fisco. Rever
tais entendimentos, que estão atrelados aos aspectos fático-
probatórios da causa, é inviável em Recurso Especial, tendo em
vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula
7/STJ.3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do Recurso Especial. Aplicação,
por analogia, da Súmula 283/STF.10
Como se verifica o interesse comum nesse caso deriva de vínculo existente entre
as pessoas solidárias (grupo econômico irregular) e não entre o resposável
solidário e o fato gerador.
A mesma norma conclui da seguinte forma:
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso
da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única
("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
100
deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do
fato gerador (planejamento tributário abusivo);
Assim sendo, julgo estar nítida a formação de grupo econômico irregular entre a
CRM e a BF FOMENTO. Concluo, ainda, com fundamento nas provas documentais,
nos depoimentos e nos fatos incontroversos constantes dos autos que o papel da
CRM no grupo era estritamente blindar as outras pessoas e seus sócios das
responsabilidades decorrentes das atividades ilícitas que praticava.
Com efeito, entendo ser cabível a imputação de responsabilidade solidária a BF
FOMENTO, com base nos art. 124, inc. I, do CTN.
A decisão não merece reparos, e deve prevalecer por seus próprios fundamentos.
Ficou demonstrada a existência de um grupo econômico irregular entre a CRM e a
BF Fomento. Com base nas provas documentais, nos depoimentos colhidos e nos fatos
incontroversos constantes dos autos, verificou-se a ocorrência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das empresas, as quais,
embora formalmente distintas, eram conduzidas sob direção única.
A responsabilização solidária não decorre unicamente da constatação de um grupo
econômico, mas sim do abuso da personalidade jurídica, situação em que a autonomia patrimonial
e operacional é apenas aparente. Nessas hipóteses, a fragmentação de uma única empresa em
várias pessoas jurídicas é meramente formal, inexistindo separação real entre elas. A gestão e a
responsabilidade sobre todas as sociedades recaem, na prática, sobre a mesma direção.
No presente caso, a existência desse grupo econômico irregular foi evidenciada,
entre outros elementos, pelos documentos AS-30 e AS-31, elaborados em decorrência de
diligência realizada na BF Fomento. Esses documentos revelam que diversas operações,
reconhecidas pela própria BF Fomento como de sua titularidade, foram efetivadas utilizando-se a
conta bancária da CRM.
Diante disso, não é possível reconhecer legitimidade nas operações alegadamente
mantidas entre CRM e BF Fomento. Entende-se que houve dolo por parte do sócio da BF Fomento
ao buscar induzir a fiscalização a erro, apresentando um contrato de mútuo com reconhecimento
de firma falsificado — circunstância que reforça o caráter artificial das relações sustentadas pela
recorrente.
Ora, como bem lembrado pela DRJ, essa conclusão se fortalece diante do fato de
não existir qualquer registro de quitação parcial do suposto contrato de mútuo, cujo prazo era de
100 meses.
De fato, em operações legítimas dessa natureza, seria natural a apresentação de
garantias, o registro das despesas financeiras e o cumprimento parcial das obrigações ao longo do
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
101
prazo contratual. Entretanto, a análise das provas constantes no processo revela que nenhuma
dessas condições foi observada, o que confirma a inexistência efetiva do mútuo.
Logo, a alegação não prospera, impondo-se a manutenção da responsabilidade
atribuída.

I.4 – JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
No tópico, a Recorrente afirma que sua atuação limitou-se à condição de tomador
de serviços da empresa fiscalizada, ressaltando que a natureza dessa relação já foi devidamente
esclarecida em depoimento prestado à Delegacia da Receita Federal em Recife.
Defende que a sociedade de fato somente se configura quando há interesse comum
na situação que origina o fato gerador da obrigação principal, abrangendo, nesse contexto, os
sócios de fato da pessoa jurídica, nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Assim, entende que não há fundamento para lhe atribuir responsabilidade solidária
sob o argumento de sociedade de fato, uma vez que inexiste interesse comum ou jurídico que
justifique tal responsabilização.
Argumenta, ainda, que as próprias provas reunidas pela Autoridade Fiscal
demonstram que a Recorrente apenas contratou serviços prestados pelo Sr. Francisco de Paula
Domingues Porto Filho, por meio da empresa fiscalizada.
A DRJ se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:
No tópico 9.7 - DA DILIGÊNCIA FISCAL EM JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO – CPF No 018.567.784-36, do relatório fiscal são detalhados inúmeros
outros fatos que vinculam o impugnante diretamente aos atos ilícitos praticados
pela CRM.
As provas materias, por si só, indicam a atuação de JOÃO CARLOS como
administrador da CRM Todo quadro indicário apresentado demonstra que a CRM
foi constituída com o único fito de praticar atos ilícitos e servir de blidagem para o
grupo pessoas que a administrava.
As alegações de que era um simples tomador de serviço sem vinculo de interesse
comum com a CRM são completamente dissonantes da realidade fática
apresentada nos autos. No presente caso, os fatos falam por si só, da mesma
forma como ocorreu com os outros gestores do grupo econômico irregular.
Assim, haja vista sua atuação direta e consciente nos ilícitos tributários praticados,
julgo ser cabível a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, com base nos art. 124, inc. I, c/c art. 135, inc.III,
do CTN.
A decisão não merece reparos.
O cerne da questão resolve-se pela análise das provas. Vamos a elas:
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
102
•
No Termo de Colaboração no 04, JOÃO CARLOS declarou que adquiria notas
fiscais da empresa TB LOGÍSTICA com o objetivo de gerar caixa 2 para determinada empreiteira.
Tais notas eram integralmente fictícias, e a TB LOGÍSTICA transferia os valores correspondentes
para contas indicadas por ele. Quando recorria aos serviços de FRANCISCO DE PAULA, recebia
1,5% dos montantes transferidos pela TB LOGÍSTICA para a empresa fiscalizada.
•
Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves
afirmou que recebia de JOÃO CARLOS LYRA instruções para que as amortizações de empréstimos
por ele tomados fossem realizadas em contas, incluindo a da fiscalizada.
•
Também em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz
declarou que, no ano de 2014, quando frequentava mais assiduamente o escritório da BF
FACTORING FOMENTO MERCANTIL, via com frequência JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO (conhecido como “Joãozinho”) no local.
•
O mesmo declarante afirmou que JOÃO CARLOS comparecia ao escritório de
CHIQUINHO pelo menos três ou quatro vezes por semana.
•
Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO informou que os
créditos de maior valor recebidos pela conta da CRM tinham origem em JOÃO CARLOS.
•
CARLOS ROBERTO também relatou que JOÃO CARLOS lhe dava instruções
para efetuar transferências para contas de terceiros.
•
FRANCISCO DE PAULA declarou que consultou JOÃO CARLOS antes de abrir a
BF FOMENTO, evidenciando a relação estreita entre ambos.
•
JOÃO CARLOS utilizava a conta bancária da fiscalizada livremente, sem
qualquer oposição de CARLOS ROBERTO e sem respaldo documental idôneo.
•
Conforme registrado no tópico 9.11 – DA DILIGÊNCIA FISCAL NA BELAG
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA – CNPJ no 09.185.376/0001-92, essa empresa
informou ter transferido R$ 450.000,00 para a conta da fiscalizada por conta e ordem de JOÃO
CARLOS.
•
Foram identificados créditos na conta bancária da fiscalizada, a mando de
JOÃO CARLOS, no valor total de R$ 6.306.732,13, conforme indicado na coluna “A mando de” do
Demonstrativo de Lançamentos Bancários a Crédito Individualizados – Análise das Operações
(Doc. 119-A).
•
Roberto Trombeta declarou que JOÃO CARLOS cobrava 2% sobre o
montante disponibilizado em espécie, realizando pagamentos mediante transferências para
contas indicadas por ele, entre as quais a da fiscalizada. Essa informação foi confirmada pelo
próprio JOÃO CARLOS em seu Termo de Colaboração no 10, demonstrando o uso reiterado da
conta da fiscalizada.
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
103
•
JOÃO CARLOS indicou a conta bancária da fiscalizada como destino de R$
709.862,87, referentes a 12 transferências bancárias realizadas entre 16/06/2013 e 06/01/2014,
decorrentes de operações conduzidas por ele e delatadas por Roberto Trombeta.
•
Demonstrando poder de comando sobre a fiscalizada, JOÃO CARLOS
determinou a transferência de R$ 290.090,00 (Doc. 118-B) da conta da empresa para a AF
Andrade Empreendimentos e Participações Ltda. em Recuperação Judicial – CNPJ no
06.376.173/0001-95 –, como parte do pagamento pela aquisição de uma aeronave, sem qualquer
documentação que protegesse os interesses da fiscalizada.
Veja-se, no tópico 9.7 – DA DILIGÊNCIA FISCAL EM JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO, o relatório fiscal apresenta outros diversos elementos que o vinculam diretamente
aos ilícitos praticados pela CRM. As provas materiais, por si só, revelam sua atuação como
administrador de fato da empresa.
Assim, a alegação de que JOÃO CARLOS seria mero tomador de serviços, sem
interesse comum com a CRM, mostra-se incompatível com a realidade evidenciada nos autos. O
conjunto fático, assim como ocorreu com outros administradores do grupo econômico irregular, é
suficiente para afastar a alegação da Recorrente de eximir-se da responsabilidade a ela atribuída.

Da Decadência
No tocante à este tópico as Recorrentes arguiram que parte dos tributos lançados
foram fulminados pela decadência.

Atualmente, no que se refere aos tributos lançados por homologação, previsto no §
4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), o entendimento é que decorrido o prazo de
cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador, sem manifestação do Fisco, considera-se a
homologação tácita, salvo se comprovados dolo, fraude ou simulação. E, por outro lado, quando
não houver recolhimento, a interpretação conjunta do art. 149, inciso V, e do art. 173, inciso I,
ambos do CTN, indica que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do REsp no 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja
ementa estabelece que:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
104
766.050/PR,Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento.de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial regese pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e § 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp no 973.733/SC,
Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 18/09/2009)
No presente caso, restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação,
com o objetivo de ocultar a real dimensão das obrigações tributárias decorrentes dos atos ilícitos
do grupo econômico irregular.
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
105
Além disso, como bem apontou a autoridade fiscal, não houve recolhimento nem
declaração em DCTF de quaisquer dos tributos lançados e discutidos neste processo
administrativo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF – tributação exclusiva na fonte).
Em relação ao IRRF decorrente de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, penso que a hipótese trazida pelo art. 61 da Lei no. 8.981/95 não se enquadra no
disposto no art. 150 do Código Tributário Nacional, eis que, nos termos do referido dispositivo, as
regras ali estampadas estão dirigidas para os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o que não é o
caso. Logo, a decadência é regida pelo disposto no art. 173 do mesmo diploma. Neste sentido:
MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTOS.
Ainda que se possa identificar impropriedade na caracterização da conduta do
contribuinte por parte do responsável pela ação fiscalizadora, se foram reunidos
aos autos elementos comprobatórios de prática dolosa da infração para a qual se
cominou penalidade mais gravosa, há que se manter o lançamento nos termos em
que foi formalizado.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IMPOSTO DE
RENDA TRIBUTADO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
A aplicação do disposto no art. 61 da Lei no. 8.981/95 (art. 674 do RIR/99)decorre,
sempre, de procedimentos investigatórios levados a efeito pela Administração
Tributária, não sendo razoável supor que o contribuinte, espontaneamente,
promova pagamentos sem explicitação da causa ou a beneficiários não
identificados e, em razão disso, antecipe o pagamento do imposto à alíquota de
35%, reajustando a respectiva base de cálculo. A incidência em referência
sustenta-se na presunção (da lei) de que os pagamentos foram utilizados em
operação, passível de tributação, em que, em virtude do desconhecimento do
beneficiário ou da sua natureza, desloca-se a responsabilidade pelo recolhimento
do tributo correspondente para quem efetuou o pagamento. No caso, a
constituição do crédito tributário correspondente só pode ser efetivada com base
no art. 149, I, do Código Tributário Nacional, sendo a decadência do direito de se
promover tal procedimento disciplinada pelo disposto no art. 173 do mesmo
diploma
(Acórdão no 1302-00.463, de 26 de janeiro de 2011, Relator: Wilson Fernandes
Guimarães)
Portanto, para todos os tributos objeto da autuação, aplica-se a regra do art. 173, I,
do CTN, que prevê prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando que os fatos geradores ocorreram entre 2013 e 2014, o termo inicial
mais recente para contagem da decadência é 01/01/2014, permitindo a constituição do crédito
tributário até 31/12/2018.
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
106
Como todos os sujeitos passivos foram regularmente intimados antes dessa data,
conclui-se que não ocorreu decadência dos créditos tributários discutidos.
Preliminar de mérito rejeitada
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
As Recorrentes defendem ainda nulidade do lançamento, sob o fundamento de ter
ocorrido violação ao direito de contraditório e ampla defesa, posto que não foram disponibilizados
para acesso vários documentos ("DOC. 021-A", "DOC. 061-A", "DOC. 061-B", "DOC. 066", "DOC AS-
28", "DOC AS-29").
Ocorre que estes documentos se encontram disponíveis e foram acostados aos
autos anteriormente à lavratura do AI, conforme sinalizado pela DRJ em sua decisão.
Assim, as alegações não correspondem, de fato, a realidade dos autos, impondo-se
seu não acolhimento.
ALEGAÇÕES DE CONSTITUCIONALIDADES
As recorrentes alegam que a multa aplicada possui caráter confiscatório, além de
questionarem disposições previstas na lei no 9.430/96, sob a ótica constitucional, que teria
estabelecido multa com percentual de 225%.
Não lhes assistem razão.
Tratando-se de questionamento de constitucionalidade de lei, sua análise escapa à
alçada das Autoridades Administrativas, que não dispõem de competência para examinar a
validade de normas vigentes, cujo exame é atribuído em caráter privativo pela Constituição ao
Poder Judiciário.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não se conhece da alegação.

DO MÉRITO
ARBITRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
As recorrentes sustentam que o arbitramento do IRPJ e da CSLL seria improcedente,
argumentando que a atividade da Empresa Autuada, descrita no Relatório da Auditoria Fiscal do
IRPJ (e reflexos) e do IRRF, não se enquadra no rol do artigo 533 do RIR/99. Alegam que, para fins
de arbitramento, a receita bruta deveria corresponder apenas à diferença dos juros obtidos nos
empréstimos, defendendo a aplicação do artigo 31 do RIR/99, que define a receita bruta como o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido em operações de conta alheia.
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
107
Segundo as Recorrentes, a fiscalização teria confirmado a origem dos recursos,
afastando, assim, a presunção de omissão de receitas e permitindo a apuração do lucro real,
conforme a verdade material.
De fato, as instituições financeiras estão obrigadas à tributação pelo Lucro Real, nos
termos do art. 14, incisos II e VI, da Lei no 9.718/1997 (art. 246, incisos II e IV, do RIR/99). Contudo,
diante da ausência de apresentação dos Livros Diário e Razão, mesmo após intimação e
reintimação, o contribuinte, in casu, sujeitou-se ao lançamento de ofício com base no Lucro
Arbitrado para determinação do IRPJ e da CSLL, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99, além do
PIS e da COFINS cumulativos, nos termos da legislação vigente.
O arbitramento é medida excepcional, utilizada quando não é possível apurar o
lucro real por falta de elementos contábeis idôneos. No presente caso, a ausência de
apresentação de escrita fiscal e contábil e seus respectivos documentos, inviabilizou o cálculo do
lucro real, legitimando a utilização do arbitramento.
Quanto ao percentual aplicado ao Lucro Arbitrado, o artigo 533 do RIR/99, assim
dispõe:
Instituições Financeiras
Art. 533. Nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta, o percentual para determinação do lucro arbitrado
será de quarenta e cinco por cento(Lei n° 9.249, de 1995, art. 16, parágrafo único,
e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Não procede a intenção da Recorrente enquadrar a atividade da CRM como simples
factoring.
Isso porque, nos termos do art. 15, §1o, inciso III, alínea “d”, da Lei no 9.718/1998, a
atividade de factoring caracteriza-se pela prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços (factoring).
Embora o factoring envolva operações de fomento mercantil, a CRM realizava
atividades típicas de instituições financeiras: concessão de mútuos, financiamento, transferência
de créditos, operações de câmbio e saques em espécie. Assim, a aplicação do percentual de 45%
para o lucro arbitrado é compatível com seu enquadramento legal.
Também não procede a alegação da defesa no que pertine à irregularidade na
apuração da receita bruta com base nos depósitos bancários.
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
108
As Recorrentes afirmam que a fiscalização teria identificado a origem dos recursos
depositados, afastando a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, por ter classificado os
recursos como decorrentes de atividades típicas de instituição financeira. Todavia, a autoridade
fiscal esclareceu que o contribuinte não apresentou comprovação documental idônea da origem
dos créditos em conta bancária, mesmo após intimação.
O art. 42 estabelece presunção legal de omissão de receitas quando o contribuinte
não comprova, mediante documentação hábil, a origem de valores creditados em suas contas. Tal
presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda e transfere ao contribuinte o ônus
da prova.
Com razão a DRJ ao dizer (e-fls. 5959):
O fato da autoridade fiscal ter comprovado, por outras vias investigatórias, que os
recursos depositados seriam originários de atividades financeiras ilícitas da CRM
não permite afastar a presunção legal de omissão de receitas. Para tanto, a
autuada, ao menos, deveria ter apresentado documentação de suporte
demonstrando os detalhes de cada operação e sua respectiva contabilização para
fins de apuração do lucro contábil. O que não ocorreu.
A classificação, pela fiscalização, dos depósitos como provenientes de atividades
típicas de instituições financeiras não equivale à comprovação de sua origem. Além disso, o fato
de as investigações indicarem que os valores derivavam de atividades financeiras ilícitas não afasta
a aplicação do art. 42, uma vez que a comprovação formal da origem cabia à autuada.
A jurisprudência do CARF confirma que a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários autoriza o lançamento com base no art. 42, independentemente da origem
presumida pelo Fisco (ex.: AC 101-97063/2008; AC 102-49302/2008; Súmula CARF no 26).
Argumentar que o Fisco deveria apurar, depósito a depósito, o eventual lucro da
CRM significa exigir que a Administração refaça a contabilidade da empresa — obrigação que é
exclusiva do contribuinte. Na falta dessa contabilidade, a legislação prevê expressamente a
aplicação do arbitramento.
Assim, conclui-se:
•
É legítima a aplicação do Lucro Arbitrado para apuração do IRPJ e da CSLL;
•
Correta a utilização do percentual de 45% previsto no art. 533 do RIR/99;
•
Procede a presunção legal de omissão de receitas com base nos depósitos
de origem não comprovada, conforme art. 42 da Lei no 9.430/1996;
•
São devidas as apurações reflexas de PIS e COFINS cumulativos.
Portanto, as alegações das Recorrentes são improcedentes.

QUALIFICAÇÃO e AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
109
As Recorrentes sustentam que o agravamento e a qualificação das multas somente
poderiam ser atribuídos ao agente que praticou o ato, não sendo possível a cobrança dessas
penalidades dos responsáveis solidários. Argumentam que, conforme o art. 5o, XLV, da
Constituição Federal, as multas punitivas não podem ser transferidas a terceiros que, por
definição, não tenham praticado a conduta ilícita.
Alegam que não foram intimadas a prestar esclarecimentos, razão pela qual não
poderiam ser sujeitas ao agravamento da multa. Defendem também que a autoridade fiscal não
teria competência para aplicar diretamente a multa, mas apenas para propor sua aplicação.
No entendimento das Recorrentes, mesmo que não tenha sido comprovada a
operação ou a causa que originou o crédito tributário, não é possível presumir a existência de dolo
na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora de forma ampla.
A BF FOMENTO e seu sócio alegam que a apresentação do contrato de mútuo e as
respostas fornecidas à fiscalização afastariam a possibilidade de qualificação e agravamento da
penalidade. Fundamentam sua posição na Súmula 96 do CARF, segundo a qual o agravamento da
multa qualificada só seria aplicável quando a autoridade fiscal não dispusesse de meios suficientes
para efetuar o lançamento.
Pois bem.

Assiste razão as Recorrentes ao afirmarem que penalidades que pressupõem dolo,
fraude ou simulação não podem ser transferidas a terceiros de boa-fé. Tal entendimento decorre
diretamente do princípio da legalidade, basilar no Direito Tributário. Entretanto, entendo que as
conclusões da fiscalização se mostram corretas diante do conjunto probatório constante nos
autos.
Nos tópicos I.1 e I.2 do relatório, ficou comprovada a atuação direta do Sr. João
Victor de Albuquerque Santos Sobral na gestão da CRM, assinando cheques, movimentando
contas e participando de reuniões com o sócio da BF FOMENTO, Francisco de Paula Domingues
Porto Filho. Este último, por sua vez, foi identificado como administrador de fato do grupo, com
declarações de clientes confirmando sua participação e operações realizadas por intermédio da BF
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Durante a fiscalização, o Sr. Francisco apresentou documento com falso
reconhecimento de firma, com o intuito de simular relação comercial inexistente entre BF
FOMENTO e CRM. Além disso, os Srs. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho e Carlos Roberto de
Macedo também participaram ativamente do esquema para encobrir movimentações ilícitas,
conforme depoimentos e diligências narradas nos itens 8 e 9 do relatório fiscal.
As provas evidenciam a existência de grupo econômico irregular, formado para
realizar operações financeiras que ocultassem a identidade dos verdadeiros envolvidos, utilizando
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
110
a CRM como intermediária. Todos os integrantes atuaram de forma coordenada, cientes dos riscos
e da finalidade ilícita das operações, afastando a possibilidade de alegação de boa-fé.
Assim, as penalidades qualificadas e agravadas aplicam-se a todos os envolvidos,
pois todos agiram com dolo, mediante fraude, com o objetivo de impedir ou retardar a ação fiscal,
modificando elementos essenciais da obrigação tributária.
Como todos participaram da gestão do grupo e da CRM, não se pode atribuir
exclusivamente ao sócio-administrador a responsabilidade pelo não atendimento à fiscalização,
conforme art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. Ressalte-se que o próprio esquema fraudulento tinha
como objetivo obstruir a atuação fiscal, e a decisão de não responder adequadamente às
intimações foi conjunta.
Com referência à Súmula CARF no 96, reportada pela defesa, para afastar o
agravamento imposto, veja-se sua redação, aprovada pela CSRF:
Súmula CARF no 96 A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
De fato, seu racional leva a conclusão de afastar a penalidade nos casos em que o
não atendimento da fiscalização não cause óbices ao procedimento. Porém, no presente caso, a
fiscalização precisou realizar cerca de 50 diligências e colher dezenas de depoimentos para
comprovar o ilícito, o que demonstra que a recusa em prestar esclarecimentos visou prejudicar
deliberadamente a auditoria. Assim, penso ser cabível o agravamento da multa.
Portanto, rejeito as alegações e concluo que a qualificação e o agravamento da
multa de ofício são aplicáveis também aos responsáveis solidários, nos termos definidos pela
Autoridade Fiscal.
IRRF
As Recorrentes contestam o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), alegando que o lançamento é insubsistente. Fundamentam tal entendimento no
Parecer Normativo COSIT no 1/2002, segundo o qual, quando não houver retenção pela fonte
pagadora, o lançamento do IRRF deve ter como sujeito passivo o contribuinte beneficiário.
Argumentam também que a incidência do IRRF exige a comprovação do efetivo
pagamento. Nesse sentido, defendem que o lançamento é inválido, pois não se baseia em
pagamentos, mas em saques decorrentes de empréstimos, conforme reconheceu a própria
fiscalização ao afirmar que as atividades desenvolvidas eram de concessão de empréstimos,
intermediação financeira e operações de câmbio. Assim, não haveria fundamento para falar em
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Sem razão a defesa.
No presente caso, de fato, cabia à fiscalização comprovar a ocorrência de
pagamentos, o que foi feito mediante análise de extratos bancários e cópias de cheques juntados
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
111
aos autos. A partir daí, diante da ausência de contabilidade ou qualquer registro que indicasse a
causa ou o beneficiário, incumbia à autuada apresentar essas provas, o que não fez — nem
mesmo em suas impugnações.
As alegações apresentadas são, portanto, meramente retóricas e não afastam a
incidência do IRRF prevista no art. 61 da Lei no 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o Aplica-se também aos pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou sua causa.
No tocante à invocação do Parecer Normativo COSIT no 1/2002, há equívoco em sua
interpretação. O parecer distingue dois regimes de retenção:

1.
Retenção exclusiva na fonte – a fonte pagadora retém e recolhe o
imposto devido no momento do pagamento, substituindo o contribuinte. Nessa hipótese, a
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora.

2.
Retenção por antecipação – a fonte pagadora retém o imposto, mas
a apuração definitiva ocorre posteriormente pelo contribuinte (pessoa física na declaração de
ajuste anual ou pessoa jurídica no encerramento do período de apuração).
No regime de antecipação, a identificação do beneficiário ou da causa do
pagamento é imprescindível para o controle da tributação. Já no regime de retenção exclusiva,
como é o caso dos autos, a legislação atribui à fonte pagadora a responsabilidade integral pela
retenção e recolhimento.
O caso em exame não poderia ser enquadrado como retenção por antecipação,
justamente porque não houve identificação de beneficiário ou causa — requisito indispensável a
esse regime. Pelo contrário, estão presentes todos os elementos para a incidência do IRRF
exclusivamente na fonte: existência de pagamento e ausência de comprovação da causa ou do
beneficiário.
Assim, entendo procedente o lançamento, nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/1995.
DA MULTA QUALIFICADA SOBRE IRRF
A fiscalização fundamenta a aplicação da multa de ofício qualificada, nos seguintes
termos:
Com base nos fatos demonstrados no tópico 12 - DOS SÓCIOSADMINISTRADORES
DE FATO DA FISCALIZADA deste relatório fiscal, conclui-se que CARLOS ROBERTO
DE MACEDO, titular da fiscalizada e um dos seus administradores, atuou como
interposta pessoa de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
112
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO, demais sócios-administradores de fato da fiscalizada, exercendo
o papel de "testa de ferro", ao encobrir a existência destes, tendo essas pessoas,
em conluio (art. 73 da Lei n° 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte, relativas
ao real quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada, suscetíveis de
afetar o crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei n° 4.502/1964), o
que implica, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a
totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o
contribuinte omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada
durante todo o período objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma
sistematização da prática de se omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil o
verdadeiro valor dos débitos tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar a
possibilidade de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que houve a
intenção de omitir tais informações (art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964), o que
implica também, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre
a totalidade dos valores apurados, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96. Os
impugnantes alegam que:
Em sua defesa, as Recorrentes sustentam que a multa qualificada não se aplica ao
IRRF não pago. Em síntese, apresenta os seguintes argumentos: i) A alíquota de 35% prevista no
art. 61 da Lei no 8.981/1995 já representaria, por si só, penalidade; ii) Não seria possível
comprovar dolo quando não há causa identificada para o pagamento; iii) Não houve danos ao
erário, pois a alíquota elevada garantiria a compensação da falta de comprovação da causa.
As alegações não procedem.
A multa de ofício federal (art. 44, I, da Lei no 9.430/96) aplica-se em casos de falta
de pagamento, declaração ou recolhimento, bem como em declarações inexatas. O percentual de
75% é duplicado (150%) nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A legislação não exclui o IRRF dessa penalidade. Pelo contrário, a fonte pagadora é
obrigada ao recolhimento, mesmo que não tenha retido (arts. 722 e 726 do RIR/1999).
A alíquota de 35% do art. 61 da Lei no 8.981/1995 não se confunde com multa —
ela é apenas o percentual de incidência do imposto em casos específicos. Há diversas alíquotas de
IRRF, conforme o tipo de operação (arts. 714, 718, 726 e 727 do RIR).
No que diz respeito à alegação de impossibilidade da qualificação, vez que seria
defesa a presunção do dolo ou da fraude, até compreendo que as Recorrentes apresentam
argumentos jurídicos pertinentes, mas eles não correspondem aos fatos descritos na autuação, e
por isso não devem ser acatados.
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.834 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720030/2018-04
113
Não houve presunção de dolo: o relatório comprova, de forma direta, através dos
depoimentos, documentos e modus operandi, que houve fraude e intenção consciente de não
recolher IRPJ e IRRF.
Ao longo deste voto, foram trazidos elementos que demonstram, de forma
inequívoca, a participação consciente de todos os sujeitos passivos nas práticas adotadas pela
CRM durante a execução de sua atividade de geração e movimentação de “caixa 2”. Essas práticas,
em última análise, envolviam pagamentos desprovidos de justificativa a beneficiários que a CRM
deliberadamente deixou de identificar. Evidentemente, tratando-se de conduta fraudulenta, tais
pagamentos sem causa e destinados a beneficiários não identificados constituíam meio utilizado
para viabilizar o objetivo final: a movimentação financeira dos recursos.
Essas condutas configuram fraude com prejuízo ao erário, justificando a multa
qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
REFLEXOS DE PIS E COFINS

Uma vez mantidos os fundamentos de fato e de direito que levaram a autuação de
IRPJ por arbitramento, restam procedentes seus reflexos no que se refere a tributação de CSLL, PIS
e COFINS.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários, para manter o
crédito tributário constituído, bem como a responsabilidade atribuídas aos responsáveis solidários
apontados nestes autos. A multa de ofício qualificada deverá ser reduzida para o patamar de 100%
(cem por cento), em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, ressalvada a
manutenção do agravamento.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 6764
DF CARF MF
Original